Tribunal: CVM
Processo: RJ-2011-03823
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Pablo Renteria
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2015-01-01
Data de publicação: 2015-01-01

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM no RJ2011/3823

Acusados:
Armando Tadeu Buchina

Arthur Gilberto Voorsluys

Fabio Floh

Luis Álvaro Moreira Ferreira Filho

Nilton Batista Muniz

Othniel Rodrigues Lopes

Rodrigo Andres Pimenta Hoffmann

Rodrigo Ferraz Pimenta da Cunha

Silvana Dino

Tarcísio Antônio de Rezende Duque

Ementa:
Uso de informação privilegiada ainda não divulgada ao mercado. Absolvições
e Multas.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu:

1.
Absolver Fabio Floh, Luiz Álvaro Moreira Ferreira Filho, Nilton
Batista Muniz, Silvana Dino, Tarcísio Antônio de Rezende
Duque, Rodrigo Andrés Pimenta Hoffmann e Armando Tadeu
Buchina da imputação de infração ao disposto no caput do art. 13
da Instrução CVM no 358/2002, c/c o art. 155, §4o, da Lei no
6.404/76, no que diz respeito às alienações de BDRs patrocinadas
pela LAEP realizadas entre os dias 8.1.2010 e 13.1.2010.

2.
Absolver Othniel Rodrigues Lopes, Rodrigo Ferraz Pimenta da
Cunha, Armando Tadeu Buchina e Arthur Gilberto Voorsluys da
imputação de infração ao disposto no caput do art. 13 da Instrução
CVM no 358/02, c/c o art. 155, §4o, da Lei no 6.404/76, no que
concerne às alienações de BDRs patrocinadas pela LAEP realizadas
entre os dias 14.1.2010 e 15.1.2010.

3.
Absolver Luiz Álvaro Moreira Ferreira Filho da imputação de
infração ao disposto no caput do art. 13 da Instrução CVM no 358/02,
c/c o art. 155, §4o, da Lei no 6.404/76, com relação à alienação de
150.000 BDRs patrocinados pela LAEP, realizada no dia 28.1.2010.

4.
Com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76, e §1o,
inciso I, do mesmo dispositivo legal, aplicar ao acusado Othniel
Rodrigues Lopes:

4.1.
A penalidade de multa pecuniária no valor de R$
200.000,00 , por ter infringido o disposto no art. 155, §4o, da Lei no
6.404/76, combinado com o caput do art. 13 da Instrução CVM no
358/02, ao ter alienado, no dia 13.1.2010, 400.000 BDRs
patrocinados pela LAEP, de posse de informações privilegiadas sobre
a celebração de acordo, que seria divulgado ao mercado em
15.1.2010, por meio de aviso de fato relevante;

4.2.
A penalidade de multa pecuniária no valor de R$
200.000,00, por ter infringido o disposto no art. 155, §4o, da Lei no
6.404/76, combinado com o caput do art. 13 da Instrução CVM no
358/02, ao ter alienado, no dia 18.1.2010, 400.000 BDRs
patrocinados pela LAEP, de posse de informações privilegiadas sobre
a operação de conversão de dívidas da sociedade, que seria divulgada
ao mercado em 28.1.2010, por meio de aviso de fato relevante; e

4.3.
A penalidade de multa pecuniária no valor de R$
200.000,00, por ter infringido o disposto no art. 155, §4o, da Lei no
6.404/76, combinado com o caput do art. 13 da Instrução CVM no
358/02, ao ter alienado, no dia 20.1.2010, 350.000 BDRs
patrocinados pela LAEP, de 20.2.2010, 350.000 BDRs patrocinados
pela LAEP, de posse de informações privilegiadas sobre a operação de
conversão de dívidas da sociedade, que seria divulgada ao mercado
em 28.1.2010, por meio de aviso de fato relevante.

5.
O Colegiado deliberou, ainda, comunicar o resultado do julgamento à
Procuradoria da República no Estado de São Paulo, em complemento ao
Ofício/CVM/SGE/No 35/2011, enviado em 16.5.2011 (fl. 2.495).

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de
comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação
CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação
fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o
disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para
recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

A CVM interporá recurso de ofício das decisões absolutórias ao citado
Conselho de Recursos.

Proferiram defesas orais os advogados Marcus de Freitas, representando os
acusados Arthur Gilberto Voorsluys e Rodrigo Ferraz Pimenta da Cunha; João Felipe
Figueira de Melo, representando os acusados Armando Tadeu Buchina, Othniel Rodrigues
Lopes e Rodrigo Andres Pimenta Hoffmann; e Maria Isabel do Prado Bocater,
representando os acusados Luis Álvaro Moreira Ferreira Filho, Nilton Batista Muniz, Silvana
Dino e Tarcísio Antônio de Rezende Duque.

Presente a Procuradora-federal Luciana Silva Alves, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Pablo Renteira, Relator,
Gustavo Tavares Borba, Roberto Tadeu Antunes Fernandes e o Presidente da CVM,
Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 2015.

Pablo Renteria
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM RJ2011/3823

Acusados:
Othniel Rodrigues Lopes

Rodrigo Ferraz Pimenta da Cunha

Fábio Floh

Armando Tadeu Buchina
Arthur Gilberto Voorsluys
Luis Álvaro Moreira Ferreira Filho
Nilton Batista Muniz
Silvana Dino
Tarcísio Antônio de Rezende Duque
Rodrigo Andres Pimenta Hoffmann

Assunto:
Negociação com uso de informação privilegiada ainda não divulgada ao
mercado (infração ao art. 155, § 4o, da Lei no 6.404/76, c/c art. 13, caput,
da Instrução CVM no 358/02).

Relator: Diretor Pablo Renteria

RELATÓRIO

I.
OBJETO E ORIGEM

1.
Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência
de Relações com o Mercado e Intermediários – SMI para apurar a responsabilidade de
Othniel Rodrigues Lopes (“Othniel Lopes”), diretor-presidente da Parmalat Brasil S.A.
Indústria de Alimentos (“Parmalat”) e membro do conselho de administração da Laep
Investments Ltd. (“LAEP” ou “Companhia”), Rodrigo Ferraz Pimenta da Cunha (“Rodrigo
Ferraz”), diretor de relações com investidores e membro do conselho de administração da
LAEP, Armando Tadeu Buchina (“Armando Buchina”), Arthur Gilberto Voorsluys (“Arthur
Gilberto”), Luiz Álvaro Moreira Ferreira Filho (“Luiz Álvaro”), Nilton Batista Muniz (“Nilton
Muniz”), Silvana Dino e Tarcísio Antônio de Rezende Duque (“Tarcísio Duque”), diretores
da Parmalat, Fabio Floh, gerente jurídico da Parmalat, e Rodrigo Andrés Pimenta Hoffmann
“(Rodrigo Hoffmann”), gerente executivo financeiro da Parmalat, por terem negociado
Certificados de Depósito de Valores Mobiliários – BDRs de emissão da LAEP, na posse de
informações relevantes ainda não divulgadas ao mercado, em violação ao art. 13, caput,
da Instrução CVM no 358/20021, combinado com o artigo 155, §4o, da Lei no 6.404/19762.

2.
Este processo administrativo tem origem no Processo CVM no RJ2010/12402, em
que a SMI, em sua atividade de acompanhamento de mercado, procurou verificar indícios
de manipulação e de uso de informação privilegiada com BDRs emitidos pela LAEP (código
Bovespa MILK11).

II.
DOS FATOS

3.
Em sua atividade de acompanhamento de mercado, a SMI, entre dezembro de
2009 e março de 2010, monitorou o comportamento, em termos de preço e volume, dos
BDRs de emissão da LAEP (MILK11), tendo em conta os comunicados ao mercado e os
fatos relevantes publicados, naquele período, pela administração da Companhia e de sua
controlada indireta Parmalat, e as notícias publicadas na imprensa sobre seus negócios.

4.
Este monitoramento foi iniciado quando se observou, entre 15 e 17.12.2009, uma
variação positiva de 58,7% na cotação de fechamento de MILK11, que passou de R$0,63
para R$1,00, chegando a atingir R$1,12 no pico intra-day, oscilação esta sobre a qual a
LAEP, em comunicados de 16 e 17.12.2009, informou desconhecer qualquer fato ainda
não divulgado ao mercado que pudesse justificá-la (fls. 01-02)3.

5.
A partir daí, e até o fim de março de 2010, a SMI observou as seguintes oscilações
de preço e volume do papel, fatos relevantes e notícias na imprensa (fls. 1244-1245):

a.
Fato relevante conjunto de LAEP e Parmalat, de 21.12.2009, 7h:09min,
comunicando, em complemento a outro divulgado em 20.4.2009, a aprovação pela
CVM do registro de Oferta Pública de Aquisição (OPA) de ações da Parmalat pela
Lácteos do Brasil S.A. (“Lácteos”), sua controladora direta e controlada da LAEP,
para o fechamento de seu capital (fl. 5);

b.
Oscilação de MILK11 entre 29.12.2009 e 04.1.2010, quando subiu de
R$0,98 para R$1,36 (R$1,49 no pico), com volume similar ao dos pregões de 15 a
17.12;

c.
Notícia publicada pelo portal Exame em 5.1.2010, dando como acertada a
venda da Parmalat para o grupo JBS Friboi (fl. 6);

d.
Disparada de MILK11 a partir de 06.1.2010, atingindo R$2,86 em 11.01,
com pico de R$3,55 em 08.01 e com volume ainda mais elevado que nos pregões
anteriores;

e.
Fato relevante de LAEP, de 15.1.2010, 11h:08min, anunciando ter obtido
uma capitalização de R$120 milhões, a ser realizada pelo fundo de investimento
GEM – Global Yield Fund Limited (“GEM”) (fl. 7);

f.
Oscilação negativa de MILK11 em 15.1.2010, que abriu a R$2,50 (queda de
5,7%), recuperou-se para R$2,82 no intra-day, e fechou a R$2,50, variando nos
pregões seguintes entre R$2,40 e R$2,80, até iniciar, a partir de 4.2.2010,
trajetória descendente;

g.
Comunicado ao mercado conjunto de LAEP e Parmalat, informando, em
27.1.2010, a conclusão da OPA da Parmalat (fl. 10);

h.
Fato relevante de LAEP, informando, em 28.1.2010, 18h:29min, a conversão
de parte de sua dívida com “importantes credores estratégicos” em ações classe A
(fls. 11);

i.
Notícia publicada pelo portal Exame em 24.2.2010, informando que a venda
da Parmalat para o GP Investments encontrava-se em fase adiantada de
negociação (fl. 12);

j. Fato relevante conjunto de LAEP e Monticiano Participações S.A.
(“Monticiano”), controlada pela GP Dairy, LLC, do grupo GP Investments, de
14.3.2010, 10h:08min, anunciando acordo de investimentos em que marcas
pertencentes a controladas da LAEP seriam aportadas ao capital da Monticiano, em
troca de participação minoritária nas ações desta última (fls. 13-14); e

k.
Oscilação de MILK11, nos dias que antecederam o anúncio do acordo com
Monticiano, quando apresentou aumento significativo de preço e volume negociado.

6.
A respeito do fato relevante anunciado em 15.1.2010, a SMI solicitou cópia do
contrato firmado entre LAEP e GEM para a operação de capitalização, além de outros
esclarecimentos, em especial a cronologia dos fatos e as pessoas envolvidas nas
negociações (fls. 15-16)4.

7.
A LAEP informou, às fls. 18-23, que o aporte de capital do GEM se tratava de
operação PIPE – Private Investment in Public Equity, envolvendo a abertura de uma linha
de crédito para futuros aumentos de capital de até R$120 milhões, em que seriam
emitidas somente Ações Classe A não integrantes da estrutura de controle.

8.
Segundo a Companhia, a operação foi inicialmente proposta a Othniel Lopes, por R.
S., advogado do escritório L. A. A, em meados de dezembro de 2009, e a primeira reunião
formal para tratar da operação teria acontecido em 15.12.2009, entre Othniel Lopes e M.
E, pela LAEP, e M. M. e C. A., pelo lado do GEM. Entre 6.1.2010 foram retomados os
contatos e um dia depois houve nova reunião, entre Othniel Lopes e M. E, pela LAEP, e M.
M., C. A. e R. S., pelo GEM. Rodrigo Ferraz também teria tomado ciência destas tratativas
no dia 7.1. A partir daí, foi desenhada definitivamente a operação, com o envio de minutas
em 8.1.2010, seguido por negociações e revisões, até a assinatura dos documentos
definitivos, entre a noite de 14.1 e a manhã de 15.1.2010.

9.
Informou também a LAEP que, por volta das 11h00min do dia 14.1.2010, “a
Diretoria e o pessoal de gestão da Companhia (...) incluindo” Armando Buchina, Arthur
Gilberto, Fabio Floh, Luis Álvaro, Nilton Muniz, Silvana Dino e Tarcísio Duque, foram
chamados à sua sede por Othniel Lopes e Rodrigo Ferraz “para a apresentação das linhas
gerais da operação que se encontrava em fase final de discussão e troca de minutas,
assim como a perspectiva do Conselho e dos Controladores em vista deste evento” (fl.20).

10.
Por fim, a LAEP relacionou todas as pessoas que tiveram ciência da operação antes
de sua divulgação, entre diretores, funcionários e consultores da Companhia e da Parmalat
e pessoas ligadas ao GEM (fls. 21-23).

11.
A SMI resumiu os principais pontos do contrato de subscrição (fls. 46-73) firmado
por LAEP e GEM em 15.1.2010 (fls. 1246-1247) da seguinte maneira:

a.
O fundo GEM concedeu à LAEP uma opção para exigir a subscrição de ações
ordinárias classe A (sem direito a voto) pelo Central Veredas Fundo de
Investimentos em Participações (“Central Veredas”), fundo de participações
controlado integralmente por GEM, até um valor total de R$120.000.000,00, num
prazo máximo de 3 anos;

b.
Na data do acordo, Laep Investment & Restructuring Fund SPC Cayman,
controladora da LAEP, deveria transferir 54.870.000 BDRs para Central Veredas, a
título de adiantamento5;

c.
Após este adiantamento, o GEM transferiria R$20.000.000,00 para a LAEP,
que em troca emitiria ações ordinárias pelo último preço de fechamento. Os BDRs
referentes a essas ações seriam entregues ao Central Veredas;

d.
As chamadas de capital seriam feitas através da emissão, pela LAEP, de
notas de subscrição contra o GEM, especificando o número de ações a serem
subscritas e o preço mínimo de subscrição, não inferior a R$1,50 exceto em caso de
acordo entre as partes; e

e.
O preço de subscrição seria igual a 88% da média dos preços de fechamento
do período de nove pregões subsequentes à emissão de uma nota de subscrição,
excluídos os dias em que o papel não fosse negociado ou que 88% do preço de
fechamento fosse inferior a R$1,50 (ou seja, que o preço de fechamento fosse
inferior a R$1,71).

12.
Com base nesses pontos, a SMI concluiu que “a estratégia de investimento do GEM
na LAEP, através da subscrição privada de ações novas a um preço inferior ao do
mercado, provoca a diluição do capital ensejando, a princípio, uma redução no valor
das ações” (fl. 1247). (grifo no original)

13.
Foram então analisados os negócios em bolsa com MILK11, por meio de listagens
enviadas pela BSM (fls. 26-27 e 36-37), para identificar eventuais negociações por parte
de pessoas ligadas às companhias envolvidas ou de outros investidores, que revelassem
indícios de uso de informações privilegiadas ligadas ao fato relevante divulgado em
15.1.2010.

14.
Na análise, a SMI identificou negócios com MILK11 feitos pelas pessoas ligadas à
LAEP e à Parmalat relacionadas a seguir, nos pregões que antecederam a divulgação do
aludido fato relevante, que comunicou a capitalização feita pelo GEM na LAEP:6

a.
Armando Tadeu Buchina - diretor de tecnologia da informação da Parmalat;

b.
Arthur Gilberto Voorsluys - diretor de operações da Parmalat;

c.
Fabio Floh - gerente Jurídico da Parmalat;

d.
Luis Álvaro Moreira Ferreira Filho - diretor de comércio exterior da Parmalat;

e.
Nilton Batista Muniz - diretor de vendas da Parmalat;

f.
Othniel Rodrigues Lopes – diretor-presidente da Parmalat e membro do
Conselho de Administração da LAEP;

g.
Rodrigo Ferraz Pimenta da Cunha - diretor de relação com investidores e
membro do conselho de administração da LAEP;

h.
Silvana Dino - diretora de recursos humanos da Parmalat;

i.
Tarcísio Antônio de Rezende Duque - diretor industrial da Parmalat;

j.
Rodrigo Andrés Pimenta Hoffmann - gerente executivo financeiro da
Parmalat.

15.
Ademais, todos eles, excetuando-se, novamente, Rodrigo Hoffmann7, foram citados
pela LAEP (fl. 20) como participantes da reunião havida na Companhia em 14.1.2010,
comentada no Item 9 retro, na qual teria sido comunicada e explicada a operação com a
GEM, que viria a ser divulgada um dia depois como fato relevante.

16.
Todos foram inquiridos pela SMI a respeito dos negócios em bolsa realizados com
MILK11 proximamente à divulgação do fato relevante de 15.01.2010 (fls. 515-550, 920-
923).8

17.
A seguir, são relacionados os negócios com MILK11 realizados por cada um deles,
entre 26.3.2009 a 19.03.2010, e as justificativas apresentadas para a realização das
operações (fls. 551-918, 1178-1184).

Fabio Floh

18.
Conforme informou a LAEP, às fls. 18-23, Fabio Floh soube das negociações com o
GEM em 14.1.2010.

Tabela 1: Negócios de Fabio Floh com MILK11, entre 26.3.2009 a 19.03.2010.

Data
Compra
Valor
(R$)
No
Vendas
Valor
(R$)
No
11.1.2010

90.000
270.600,
00
6
12.1.2010

50.000
119.400,
00
4
13.1.2010

10.000
22.000,0
0
1
4.2.2010

20.000
49.800,0
0
4
8.2.2010

10.000
22.200,0
0
45
18.2.2010
40.000
73.800,0
0
2
40.000
74.700,0
0
6
19.2.2010
10.000
19.800,0
0
1
10.000
22.200,0
0
13
22.2.2010

20.000
39.850,0
0
5
Total
50.000
93.600,0
0
3
250.000
620.750,
00
84

19.
Em sua resposta, às fls. 577 a 579, Fabio Floh afirmou ter recebido 200.000
MILK11, em 5.6.2009, como parte do plano de remuneração por seu cargo de Gerente
Jurídico da Parmalat, e que, antes de negociá-las no mercado, tomou as seguintes
providências:

a.
Aguardou o encerramento do período de black-out obrigatório referentes às
ITRs de 2009 da LAEP e da Parmalat, em atraso desde quando recebeu os BDRs9;

b.
Protocolizou na LAEP um Plano Individual de Investimento (fls. 580-593),
datado de 5.11.2009, pelo qual poderia adquirir ou alienar até 150.000 BDRs por
mês; e

c.
Verificou, à época de cada negociação, se estava de posse de qualquer
informação privilegiada ainda não divulgada.

20.
Fabio Floh confirmou as informações prestadas pela LAEP, de que teria sabido da
operação entre a companhia e o fundo GEM no dia 14.1.2010, um dia antes de sua
efetivação, alegando, assim, que as operações que realizou entre 11.1 e 13.1.2010 foram
feitas antes de ter tomado conhecimento daquele fato relevante e também de sua
divulgação ao mercado.

21.
Afirmou, também, que após tomar conhecimento da operação com a GEM,
suspendeu qualquer negociação com MILK11, tendo efetuado novas negociações somente
em 4.2.2010, quando a informação já estava amplamente disseminada no mercado. Por
fim, alegou ser, há mais de sete anos, investidor contumaz da bolsa de valores, operando
com vários papéis e, inclusive, fazendo day trades.

Luis Álvaro

22.
Conforme informou a LAEP, às fls. 18-23, Luis Álvaro soube das negociações com o
GEM em 14.1.2010.

Tabela 2: Negócios de Luis Álvaro com MILK11, entre 26.3.2009 a 19.03.2010.

Data
Compra
Valor
(R$)
No
Vendas
Valor
(R$)
No
30.7.2009

30.000
16.500,00
1

15.12.200
9

28.500
19.950,00
1
8.1.2010

91.500
320.250,0
0
5
13.1.2010

50.000
127.500,0
0
5
28.1.2010

150.000
382.000,0
0
17
4.2.2010
40.000
91.500,0
0
5

9.3.2010
40.000
43.600,0
0
1

16.3.2010

180.000
323.000,0
0
17
Total
80.000
135.100,
00
6
530.000
1.189.200
00
46

23.
Em sua resposta, à fl. 594, ele afirmou que exercia, à época, o cargo de Diretor de
Comércio Exterior da Parmalat, “não exercendo qualquer cargo de natureza estatutária e
não participando, direta ou indiretamente, de negociações ou decisões estratégicas da
empresa”.

24.
Confirmou ter tido conhecimento da operação entre LAEP e GEM no dia 14.1.2010,
alegando, dessa forma, que os seus negócios com MILK11 teriam sido negociações
normais de investidor, sem a utilização de informações privilegiadas.

Nilton Muniz

25.
Conforme informou a LAEP, às fls. 18-23, Nilton Muniz soube das negociações com
o GEM em 14.1.2010.

Tabela 3: Negócios de Nilton Muniz com MILK11, entre 26.3.2009 a 19.03.2010.

Data
Compra
Valor
(R$)
No
Vendas
Valor
(R$)
No
13.1.2010

650.000
1.450.000
00
30
9.2.2010
15.000
31.650,0
0
3

5.3.2010
15.000
24.000,0
0
1

Total
30.000
55.650,0
0
4
650.000
1.450.000
00
30

26.
Em sua resposta, às fls. 595-596, ele disse que não ocupava cargo estatutário,
atuando como “profissional de vendas”, e como tal não acompanhava ou esteve envolvido
em qualquer negociação ou fato relevante da companhia, tendo recebido os BDRs como
forma de atratividade para a aceitação do cargo.

27.
Declarou que “não tinha conhecimento do fato relevante que veio a ser publicado
em 15 de janeiro”, não confirmando a informação dada pela LAEP, às fls. 18-23, de que
ele teria tido conhecimento da operação com a GEM no dia 14.1.2010, em reunião na
Companhia.

28.
Nilton Muniz justificou a venda de 650.000 MILK11 em 13.1.2010 com base nas
cotações apresentadas pelo papel na bolsa e no seu objetivo de realizar o benefício
recebido em sua contratação. Nesse sentido, alegou que a venda foi realizada dias após o
pico máximo de preço, ocorrido em 08.01, e que acreditava, na data da venda, que o
papel havia se estabilizado em novo patamar. Além disso, apontou que a cotação se
manteve acima do preço médio de suas vendas, R$2,23, nos 19 pregões subsequentes, o
que demonstraria a normalidade do preço de suas vendas e que, durante o pregão de
15.01, após a divulgação do fato relevante, o papel apresentou valorização durante o

pregão, chegando a um preço máximo de R$2,82, bem acima do referido preço médio a
que vendeu10.

29.
Sobre as operações de compra de 9.2 (a R$2,11) e 5.3.2010 (a R$1,60), alegou
que foram realizadas após pregões que apresentaram quedas relevantes na cotação do
papel, ocasião em que acreditou que o preço poderia se recuperar a um patamar acima de
R$2,00. Afirmou, ademais, ter revendido os BDRs em 19.5.2010 (fora do período
analisado pela SMI) a R$0,76, com significativo prejuízo.

Silvana Dino

30.
Conforme informou a LAEP, às fls. 18-23, Silvana Dino soube das negociações com
o GEM em 14.1.2010.

Tabela 4: Negócios de Silvana Dino com MILK11, entre 26.3.2009 a 19.03.2010.

Data
Vendas
Valor
(R$)
No
13.1.2010
250.000
540.500,0
0
36
Total
250.000
540.500,0
0
36

31.
Em sua resposta, à fl. 917, ela afirmou que exercia, à época, o cargo de Diretora de
Recursos Humanos da Parmalat, não estatutário, e como tal não participava, direta ou
indiretamente, das negociações ou decisões estratégicas da companhia.

32.
Confirmou ter tido conhecimento da operação entre LAEP e GEM no dia 14.1.2010,
alegando, dessa forma, que em seus negócios com MILK11 não houve a utilização de
informações privilegiadas.

Tarcísio Duque

33.
Conforme informou a LAEP, às fls. 18-23, Tarcísio Duque soube das negociações
com o GEM em 14.1.2010.

Tabela 5: Negócios de Tarcísio Duque com MILK11, entre 26.3.2009 a
19.03.2010.

Data
Vendas
Valor
(R$)
No
11.1.2010
150.000
450.000,0
0
1
13.1.2010
300.000
657.000,0
0
41
Total
450.000
1.107.000
00
42

34.
Em sua resposta, à fl. 918, ele afirmou que exercia, à época, o cargo de Diretor
Industrial da Parmalat, não estatutário, e como tal não participava, direta ou
indiretamente, das negociações ou decisões estratégicas da companhia.

35.
Confirmou ter tido conhecimento da operação entre LAEP e GEM no dia 14.1.2010,
alegando, dessa forma, que em seus negócios com MILK11 não houve a utilização de
informações privilegiadas.

Othniel Lopes.

36.
Conforme informou a LAEP, às fls. 18-23, Othniel Lopes soube das negociações com
o GEM em 9.12.2009.

Tabela 6: Negócios de Othniel Lopes com MILK11, entre 26.3.2009 a 19.03.2010.

Data
Vendas
Valor (R$)
No
8.5.2009
500.000
200.000,00
50
13.1.2010
400.000
897.800,00
59
15.1.2010
2.300.000
(*)
5.770.694,0
0(*)
273
18.1.2010
400.000
1.020.468,0
0
55
20.1.2010
350.000
927.500,00
2
Total
3.950.000
8.816.462,0
0
439
(*) BDRs alienadas para empréstimo dos recursos para a LAEP, como será visto adiante.

37.
Em sua resposta, às fls. 597-600, ele disse ter recebido, em 2009, como bônus,
quatro milhões de BDRs da LAEP, em conformidade com o Programa de Incentivo de
Compra de Ações (“SIP”) da Companhia.

38.
Anexou à resposta o seu Plano Individual de Investimento, datado de 25.9.2009,
pelo qual poderia adquirir ou alienar até 1.200.000 BDRs por mês (fls. 622-625), juntando
também a Política de Negociação de Ações de Emissão Própria e Política de Divulgação de
Informações Relevantes e Preservação de Sigilo (“Política de Negociação”) da LAEP (fls.
602-614), que, segundo defendeu, permitia, na pendência de fato relevante, a negociação
de valores mobiliários por pessoas vinculadas que tivessem Plano Individual de
Investimento aprovados pela Companhia, bem como trazia a possibilidade de exceção ao
período de vedação de negociação, desde que autorizada pela diretoria.

39.
Othniel Lopes destacou a autorização dada pelo Conselho de Administração da
LAEP, em 14.1.2010, para a alienação de suas BDRs. Nesta reunião, da qual participaram,
dos aqui investigados, ele e Rodrigo Ferraz, foram deliberados, entre outros, os pontos
abaixo, justificados pela situação financeira da Companhia e por suas obrigações
contratuais, bem como pela “necessidade urgente de pagar os credores operacionais,
principalmente os pequenos produtores de leite da Sociedade” (fls. 627-633):

a.
Autorização para Othniel Lopes11, Arthur Gilberto e Rodrigo Ferraz venderem
todos os BDRs detidos até a data da reunião, a preços de mercado, em exceção à
Política de Negociação e aos respectivos Planos Individuais de Investimento; e

b.
Autorização para a assinatura de contratos de empréstimos com Othniel
Lopes, Arthur Gilberto e Rodrigo Ferraz, referentes à receita obtida com a venda de
seus BDRs, com a Companhia arcando com os impostos e custos relativos à
operação12.

40.
Othniel Lopes acrescentou que, em 19.2.2010, AGE da LAEP ratificou as
autorizações acima (fls. 635-639).

41.
A autorização do conselho para a venda dos papéis fora dos limites fixados no Plano
Individual de Investimento, e a posterior ratificação dos acionistas, visaram, segundo
Othniel Lopes, “tão somente, o benefício da Companhia e suas coligadas, que receberam
os recursos oriundos destas negociações como empréstimos emergenciais para reforço do
seu capital de giro” (fl. 599).

42.
Por fim, defendeu que a operação de venda dos BDRs observou a legislação e a
regulamentação aplicáveis, tanto de Bermudas, quanto de Luxemburgo e do Brasil.

Rodrigo Ferraz.

43.
Conforme informou a LAEP, às fls. 18-23, Rodrigo Ferraz soube das negociações
com o GEM em 7.1.2010.

Tabela 7: Negócios de Rodrigo Ferraz com MILK11, entre 26.3.2009 a
19.03.2010.

Data
Vendas
Valor (R$)
No
3.4.2009
63.500
22.860,00
8
7.4.2009
200.000
76.000,00
9
14.1.2010
1.800.00
0(*)
4.977.560,0
0(*)
227
Total
2.063.50
0
5.076.420,0
0
244
(*) BDRs alienadas para empréstimo dos recursos para a LAEP, como será visto adiante.

44.
Sua resposta, às fls. 750-751, foi semelhante à de Othniel Lopes, nos argumentos e
nos documentos anexados, às fls. 751-916, com exceção da quantidade de ações
recebidas pelo SIP da LAEP, que para Rodrigo Ferraz foi de dois milhões, e da quantidade
de BDRs que poderia adquirir ou alienar por seu Plano Individual de Investimento, que
para ele eram de até 800.000 BDRs por mês (fls. 774-787).

45.
Participou da reunião do Conselho de Administração da LAEP de 14.1.2010 e da
AGE de 19.2.2010, onde foram autorizadas e ratificadas as alienações de BDRs e os
empréstimos à Companhia.

Armando Buchina.

46.
Conforme informou a LAEP, às fls. 18-23, Armando Buchina soube das negociações
com o GEM em 14.1.2010.

Tabela 8: Negócios de Armando Buchina com MILK11, entre 26.3.2009 a
19.03.2010.

Data
Compra
Valor
(R$)
No
Vendas
Valor
(R$)
No
13.1.2010

150.000
330.000,0
0
7
15.1.2010

300.000(
*)
756.000,0
0(*)
10
4.2.2010
20.000
41.957,0
0
4

Total
20.000
41.957,0
0
4
450.000
1.086.000
00
17
(*) BDRs alienadas para empréstimo dos recursos para a LAEP, como será visto adiante.

47.
Em sua resposta, às fls. 551 a 552, ele disse ter recebido, em 5.6.2009, na
qualidade de Diretor Tecnologia da Informação da Parmalat, não estatutário, 450.000
MILK11 como parte de seu prêmio de remuneração.

48.
Sobre as suas operações com o papel, Armando Buchina afirmou que, antes de
qualquer negociação, certificava-se da “inexistência, ao menos ao [seu] conhecimento, de
operações ou fatos que não fossem de conhecimento público, nos termos da Política de

Negociação de Valores Mobiliários da Companhia13 – NPA 041, registrada junto [à CVM]
em 08/11/2007”.

49.
Nesse sentido, declarou só ter tido conhecimento da operação entre LAEP e GEM no
dia 14.1.2010 e que, neste mesmo dia, após tomar conhecimento do negócio, suspendeu
qualquer negociação com MILK11, tendo efetuado novas negociações somente após a
divulgação do fato relevante pela LAEP, em 15.1.201014.

50.
Alegou, também, que, antes de operar, apresentou à Companhia um Plano
Individual de Investimento (fls. 553-555), datado de 6.11.2009, pelo qual poderia adquirir
ou alienar 300.000 BDRs por mês, afirmando que “[t]odas as negociações efetuadas com
este ativo atenderam os limites estabelecidos neste Plano de Investimentos”, ressalvando
como exceção “aquelas operações realizadas estritamente para empréstimo dos recursos à
LAEP e Parmalat, em vista da delicada situação financeira das empresas à época”, que
teriam sido aprovadas e ratificadas por AGE da LAEP realizada em 19.2.2010.

Arthur Gilberto.

51.
Conforme informou a LAEP, às fls. 18-23, Arthur Gilberto soube das negociações
com o GEM em 14.1.2010.

Tabela 9: Negócios de Arthur Gilberto com MILK11, entre 26.3.2009 a
19.03.2010.

Data
Vendas
Valor (R$)
No
14.1.201
0
800.000(
*)
2.185.884,
00(*)
76
Total
800.000
2.185.884,
00
76
(*) BDRs alienadas para empréstimo dos recursos para a LAEP, como será visto adiante.

52.
Em sua resposta, às fls. 561 a 562, ele disse que as 800.000 BDRs alienadas foram
recebidas integralmente como bônus em 2009, dentro do SIP da Companhia, e que a
alienação teria tido a aprovação do Conselho de Administração em 14.1.2010, em
deliberação ratificada pela AGE, em 19.2.2010.

53.
Além disso, segundo Arthur Gilberto, a operação teria observado a legislação e a
regulamentação aplicáveis, tanto de Bermudas, onde “o Conselho de Administração é o
principal órgão de administração, responsável pela grande maioria das decisões”, quanto
de Luxemburgo e do Brasil.

54.
Arthur Gilberto defendeu que a autorização do Conselho de Administração da LAEP
para a venda dos papéis, e a ratificação pela AGE, visaram, “tão somente, ao benefício da
Companhia e suas coligadas, que receberam os recursos oriundos destas negociações
como empréstimos emergenciais para reforço do seu capital de giro” (fl. 562).

55.
Não confirmou a informação dada pela LAEP, às fls. 18-23, de que teria tido
conhecimento da operação com o GEM em 14.1.2010.

Rodrigo Hoffmann.

56.
Seu nome não constava da relação de pessoas que tiveram conhecimento prévio da
operação com o GEM, enviada pela LAEP às fls. 18-23, mas aparece na ata da AGE de
19.2.2010, às fls. 565-569, como um dos autorizados, retroativamente, a vender BDRs e a
emprestar os recursos à Companhia.15

Tabela 10: Negócios de Rodrigo Hoffmann com MILK11, entre 26.3.2009 a
19.03.2010.

Data
Vendas
Valor
(R$)
No
8.1.2010
200.000(
*)
531.600,00
(*)
4
Total
200.000
531.600,00
4
(*) BDRs alienadas para empréstimo dos recursos para a LAEP, como será visto adiante.

57.
Em sua resposta, às fls. 1178-1179, afirmou que recebeu os BDRs como bônus, no
âmbito do SIP da Companhia, e que a operação de venda dos papéis observou a legislação
e a regulamentação aplicáveis, tanto de Bermudas, quanto de Luxemburgo e do Brasil.
Também alegou que, em 19.2.2010, AGE da Companhia ratificou a alienação dos seus
BDRs.

58.
Como os demais, Rodrigo Hoffmann defendeu que a operação foi feita em benefício
da Companhia e de suas coligadas, que receberam os recursos oriundos das negociações
na forma de empréstimos emergenciais para reforçar seu capital de giro.

Manifestação da LAEP.

59.
Em vista das alegações e informações relatadas acima, a SMI solicitou à LAEP
esclarecimentos sobre a autorização dada pelo seu Conselho de Administração para que
alguns diretores alienassem BDRs e emprestassem os recursos para a Companhia,
solicitando também os contratos e outros documentos que teriam formalizado essas
operações (fls. 924-925)16.

60.
Em sua resposta, às fls. 927 a 933, acompanhada dos documentos de fls. 934-
1175, a LAEP apresentou, primeiramente, uma contextualização da situação vivida por ela
à época da realização dos empréstimos junto a seus diretores.

61.
Segundo o seu relato, a Companhia, no início de 2010, enfrentava aguda crise de
crédito, causada pela crise financeira mundial iniciada em 2008, que fez com que as
grandes instituições financeiras restringissem a concessão de financiamento, e pela crise
havida no setor lácteo nacional em 2008 e 2009, decorrente de alegadas práticas desleais
de competidores.

62.
Esses problemas, tendo atingido empresas sólidas e tradicionais, tiveram maior
efeito sobre aquelas de menor porte, como a LAEP, que, além de tudo, possuía uma de
suas controladas (a Parmalat) em recuperação judicial. Para comprovar este quadro, a
Companhia anexou notícias publicadas no segundo semestre de 2008, com matérias sobre
as dificuldades enfrentadas pelo setor de laticínios (fls. 1161-1175).

63.
As dificuldades de financiamento teriam obrigado a Companhia “a recorrer a
instituições de fomento e factoring para se financiar, inclusive com o desconto da
integralidade de seus recebíveis, com o grave aumento de suas despesas financeiras”.
Estes recebíveis eram oriundos, principalmente, da venda de produtos lácteos
industrializados, tornando-se então fundamental, segundo aduziu a Companhia, a
continuidade dos pagamentos aos fornecedores de leite in natura, para manter as suas
atividades.

64.
Estes eventos teriam feito com que, em janeiro de 2010, a LAEP se encontrasse
atrasada em seus pagamentos a milhares de produtores e algumas cooperativas. Além
disso, enfrentava o risco de intervenção na planta de Itaperuna por parte do Governo do

Estado do Rio de Janeiro bem como o bloqueio das atividades da planta de Santa
Helena/GO por parte de movimentos sociais.

65.
Para comprovar esta situação, a Companhia anexou os seguintes documentos:

a.
DVD contendo matéria do programa Globo Rural sobre protesto de
produtores de Goiás em frente à fábrica da Parmalat (sem data) (fl. 1080);

b.
Notícias publicadas entre os dias 8.12.2009 e 20.1.2010, sobre as
dificuldades de pagamento da Parmalat a produtores de Goiás e Rio de Janeiro, em
especial informando o acampamento de produtores em frente à fábrica de Santa
Helena/GO, com bloqueio de entrada e saída de produtos, em 13 e 14.1.2010, e
noticiando notificação extrajudicial de 15.1.2010 do Governo do Estado do Rio de
Janeiro, para pagamento de dívidas com produtores do estado, bem como a
iminência de interdição da fábrica de Itaperuna, caso não seja feito o referido
pagamento (fls. 1082-1109);

c.
Quadro de dívidas da LAEP com produtores e cooperativas, consolidado por
região, em 14.1.2010 (fl. 1042); e

d.
Ofício enviado à Parmalat, em 15.1.2010, pela Secretaria Estadual, Pecuária,
Pesca e Abastecimento do Governo do Estado do Rio de Janeiro (“Secretaria
Estadual”), cobrando a regularização, no prazo de cinco dias, das obrigações
pendentes com produtores, sob pena de intervenção na fábrica de Itaperuna, e
resposta da Parmalat (sem data) informando a quitação de 100% dos atrasos de
pagamentos com produtores, num total de R$3.370.000,00, e que o próximo
vencimento de dívida seria no dia 20.1.10, num valor aproximado de R$4 milhões
(fls. 935-938).

66.
Assim, afirmou a LAEP que, “como única forma de evitar a paralisação de suas
atividades e consequente bancarrota, solicitou a alguns de seus principais colaboradores
que alienassem os BDRs de sua titularidade, recebidos ao longo de 2008 e 2009 como
bônus (dentro do Stock Incentive Plan – SIP), em conformidade com a política de
remuneração da Companhia, e emprestassem à Companhia a integralidade das quantias
resultantes daquelas alienações” (fl. 929).

67.
Estas alienações, de acordo com a Companhia, teriam sido feitas em perfeita
conformidade com sua Política de Negociação, arquivada na CVM em 8.11.2007 (fls. 940-
958), e com a legislação de Bermudas, onde está sediada. Nos casos em que a quantidade
de BDRs alienados foi superior à prevista nos Planos Individuais de Investimento, a LAEP
alegou que o aumento de limite foi expressamente autorizado por deliberação de sua
Diretoria em 14.1.2010, sem o voto dos interessados.

68.
A reunião da Diretoria do dia 14.1.2010 está registrada no documento em inglês,
intitulado Officers Meeting, às fls. 1016, onde está consignado que, na presença de todos
os diretores da LAEP, bem como dos principais diretores das sociedades ligadas, o Diretor-
Presidente, M. A. E., informou que, em vista da situação financeira da Companhia, esta
necessita solicitar a alguns diretores e executivos que vendam os BDRs que receberam no
âmbito do plano de remuneração (SIP) e emprestem os recursos à Companhia, para
pagamento de fornecedores de leite da Parmalat.

69.
Dessa forma, foi autorizada (i) a exceção aos Programas Individuais de
Investimento arquivados na Companhia em 2009 e à Política de Negociação, nos termos
de sua Cláusula 3417 e (ii) a alienação por alguns diretores e executivos, em especial
Othniel Lopes, Arthur Gilberto e Rodrigo Ferraz, da totalidade das BDRs que receberam no

SIP18. Othniel Lopes e Rodrigo Ferraz, que integravam a Diretoria, se abstiveram de votar,
pois estavam entre os que iriam vender BDRs e emprestar recursos para a Companhia.

70.
A ata também registra que, considerando a urgência e a particularidade das
decisões tomadas, estas deveriam ser rapidamente ratificadas pelo Conselho de
Administração e submetidas à deliberação da Assembleia de Acionistas, o que ocorreu no
mesmo dia 14.1.2010, para a aprovação do conselho, e em 19.2.2010, para a ratificação
da AGE, conforme já relatado nos Itens 40 e 41 retro.

71.
A LAEP apontou como vantagem dos empréstimos feitos junto aos diretores o fato
de eles terem sido “remunerados com taxas de CDI + 0,5% ao mês, muito inferiores às de
mercado, e muitíssimo mais benéficas que as naquele momento praticadas pelas únicas
fontes de financiamento da Companhia, que eram as empresas de factoring e fomento
mercantil (e que haviam manifestado recusa à extensão de linhas de crédito na
oportunidade)”. Ademais, na impossibilidade de honrar o compromisso no prazo acordado,
a companhia efetuou o pagamento de forma parcelada, quitando os valores devidos
somente no início de julho de 2010.

72.
Aduziu, também, que os empréstimos foram fundamentais para a continuidade das
atividades empresariais e para a recuperação da Companhia, em conjunto com outras
medidas implementadas à época – contratos com o GEM e a Monticiano, conversão de
dívida em capital, fechamento do capital da Parmalat e arrendamento da Unidade Santa
Helena.

73.
Nesse sentido, anexou um email enviado à Secretaria Estadual, em 18.1.2010, pela
Federação da Agricultura, Pecuária e Pesca do Estado do Rio de Janeiro, agradecendo ao
Governo do Estado por ter autorizado o início do processo de intervenção judicial na
Parmalat e informando não ser mais necessário tal procedimento em razão do pagamento
pelo fornecimento de leite em atraso (fls. 1158-1159).

74.
Os empréstimos com as pessoas ligadas totalizaram, segundo a LAEP, cerca de
R$14 milhões, ou 42% das dívidas de curto prazo com produtores e cooperativas em
14.1.2010, relacionadas à fl. 1042, que totalizavam R$33.003.658,36.

75.
A LAEP confirmou que as pessoas autorizadas a negociar os BDRs foram Othniel
Lopes, Rodrigo Ferraz, Armando Buchina, Arthur Gilberto e Rodrigo Hoffmann, anexando
cópias dos contratos de empréstimo e dos respectivos termos de quitação (fls. 1044-
1070).

76.
Anexou, também, dois Termos Aditivos ao Contrato de Fomento Mercantil (“Termos
Aditivos”), firmados entre a Parmalat e a BS Factoring e Fomento Comercial Ltda. (“BS
Factoring”), com datas de 15.1.2010 e 18.1.2010, para antecipação dos valores a serem
recebidos com a venda dos BDRs (fls. 1072-1078).

Dos contratos de empréstimo e dos Termos Aditivos (fls. 1044-1070)19.

A tabela abaixo traz a quantidade de BDRs referenciada na Cláusula 2.1 de cada contrato
de mútuo, as datas de assinatura dos contratos, as datas de alienação dos papéis na bolsa
e a data em que os valores deveriam ser transferidos para a as mutuárias, consignadas na
Cláusula 2.2, ii, dos contratos, bem como os valores brutos emprestados, que equivalem
ao apurado nas alienações dos papéis na bolsa:

Tabela 11: Datas, quantidades de BDRs e valores emprestados à Companhia.

Mutuante
No de BDRs
Data do
Data da
Data da
Valor

alienadas para
o empréstimo
contrato
alienaçã
o - bolsa
transferê
ncia-
contrato
empresta
do -
contrato
Othniel Lopes
2.300.000
14.1.2010 15.1.2010 20.1.2010
5.770.694
00
Rodrigo Ferraz
1.800.000
14.1.2010 14.1.2010 19.1.2010
4.997.560
00
Arthur Voosluys
800.000
14.1.2010 14.1.2010 19.1.2010
2.185.884
00
Rodrigo Hoffmann
200.000
15.1.2010
8.1.2010
21.1.2010
528.565,6
0
Armando Buchina
300.000(*)
14.1.2010 15.1.2010 19.1.2010
756.000,0
0
Total
14.238.70
3 6
(*) No contrato consta 800.000, mas foi levantado pela SMI que ele alienou na bolsa
300.000 BDRs em 15.1.2010.

77.
Os contratos estabeleciam, em sua Cláusula 3.1, que todos os tributos incidentes
seriam recolhidos pelos mutuantes e que as mutuárias comprometiam-se a reembolsá-los
dos impostos e encargos incidentes sobre a alienação dos BDRs. Dessa forma, a Cláusula
3.1.1 de cada contrato traz o valor máximo a ser retido a título de impostos, taxas de
liquidação, emolumentos e corretagem (conforme um citado “Anexo I”, não incluído), bem
como o valor líquido resultante da subtração desta parcela retida do valor bruto.

78.
Na tabela abaixo, a SMI resumiu os dados de cada contrato e termo de quitação,
calculando, também, o percentual do valor total do empréstimo retido pelo Mutuante: 20

Tabela 12: Dados constantes dos contratos de mútuo entre LAEP/Parmalat e
pessoas ligadas
Mutuante Data do contra to Valor total Valor retido Valor líquido Númer
o de
BDRs
Valor
original
Termo de
Quitação
%
reti
do
Othniel Lopes
14.1.2
010
5.770.69
4 00
899.000
00
4.872.51
4 35
2.300.
000
5.645.558,
00
15,5
8
Rodrigo
F
14.1.2
010
4.997.56
0 00
765.000
00
4.232.56
0 00
1.800.
000
4.997.560,
00
15,3
1
Arthur
V
l
14.1.2
010
2.185.88
4 00
335.006
00
1.850.87
7 00
800.00
0
2.185.884,
00
15,3
3
Rodrigo
H ff
15.1.2
010
528.565,
60
81.073,
42
447.492,
18
200.00
0
528.566,00
15,3
4
Armando
B
hi
14.1.2
010
756.000,
00
115.316
36
644.949,
95
800.00
0(*)
756.000,00
15,2
5
Total
14.238.7
03 6
2.195.3
95 78
12.048.3
93 48

(*) O valor total de R$756.000,00 corresponde, na verdade, às 300.000 BDRs
alienadas em 15.1.2010.

79.
Quanto aos Termos Aditivos firmados entre a Parmalat e a BS Factoring, o primeiro,
de 15.1.2010, referia-se à antecipação dos valores líquidos emprestados por Rodrigo
Ferraz e Othniel Lopes, e o outro, de 18.1.2010, à antecipação dos valores líquidos
emprestados por Armando Buchina, Rodrigo Hoffmann e Arthur Gilberto (fls. 1072-1076).

III.
DA ACUSAÇÃO.

80.
Após análise dos fatos, alegações e documentos até aqui relatados e descritos, a
SMI, às fls. 1205-1237, apresentou, em 24.2.2011, termo de acusação (“Acusação”), por
meio do qual Othniel Lopes e Rodrigo Ferraz foram acusados de violação ao art. 13, caput,
da Instrução CVM no 358/2002, combinado com o artigo 155, §1o, da Lei no 6.404/1976,
e Armando Buchina, Arthur Gilberto, Luiz Álvaro, Nilton Muniz, Silvana Dino, Tarcísio
Duque, Fabio Floh e Rodrigo Hoffmann foram acusados de violação ao art. 13, caput, da

Instrução CVM no 358/2002, combinado com o artigo 155, §4o, da Lei no 6.404/1976,
todos eles por terem negociado BDRs de emissão da LAEP (código MILK11), na posse de
informações relevantes ainda não divulgadas ao mercado, relacionadas a fatos relevantes
divulgados por LAEP e Parmalat em 15.1.2010 e 28.1.2010, nos quais se informavam,
respectivamente, a capitalização da LAEP por um fundo estrangeiro e a conversão de
dívida em capital.

81.
O termo de acusação pediu a responsabilização dos Acusados na forma do art. 18
da Instrução CVM no 358/02, para os fins do §3o do art. 11 da Lei no 6.385/76, pelos
negócios realizados nas datas e nos montantes listados a seguir:

Tabela 14: Armando Buchina – Negócios com MILK11

Data
Vendas
Valor (R$)
13.1.2010
150.000
330.000,00
15.1.2010
300.000
756.000,00
Total
450.000
1.086.000,00

Tabela 15: Arthur Gilberto – Negócios com MILK11

Data
Vendas
Valor (R$)
14.1.2010
800.000
2.185.884,0
0
Total
800.000
2.185.884,0
0

Tabela 16: Fabio Floh – Negócios com MILK11

Data
Vendas
Valor
(R$)
11.1.201
0
90.000
270.600,0
0
12.1.201
0
50.000
119.400,0
0
13.1.201
0
10.000
22.000,00
Total
150.000
412.000,0
0

Tabela 17: Luis Álvaro – Negócios com MILK11

Data
Vendas
Valor (R$)
8.1.2010
91.500
320.250,00
13.1.2010
50.000
127.500,00
28.1.2010
150.000
382.000,00
Total
291.500
829.750,00

Tabela 18: Nilton Muniz – Negócios com MILK11

Data
Vendas
Valor (R$)
13.1.2010
650.000
1.450.000,
00
Total
650.000
1.450.000,
00

Tabela 19: Othniel Lopes – Negócios com MILK11

Data
Vendas
Valor (R$)
13.1.2010
400.000
897.800,00
15.1.2010
2.300.00
0
5.770.694,00
18.1.2010
400.000
1.020.468,00
20.1.2010
350.000
927.500,00
Total
3.450.00
0
8.616.462,00

Tabela 20: Rodrigo Ferraz – Negócios com MILK11

Data
Vendas
Valor (R$)
14.1.2010
1.800.00
0
4.977.560,0
0
Total
1.800.00
0
4.977.560,0
0

Tabela 21: Silvana Dino – Negócios com MILK11

Data
Vendas
Valor (R$)
13.1.2010
250.000
540.500,00
Total
250.000
540.500,00

Tabela 22: Tarcísio Duque – Negócios com MILK11

Data
Vendas
Valor
(R$)
11.1.2010
150.000
450.000,0
0
13.1.2010
300.000
657.000,0
0
Total
450.000
1.107.000
00

Tabela 23: Rodrigo Hoffmann – Negócios com MILK11

Data
Vendas
Valor
(R$)
8.1.2010
200.000
531.600,00
Total
200.000
531.600,00

82.
Todos os Acusados alienaram quantidades significativas de BDRs da LAEP entre os
dias 8.1 e 14.1.2010 e, em 15.1 a Companhia divulgou fato relevante (fl. 7) a respeito de
capitalização a ser feita por investidor institucional estrangeiro. Segundo a Acusação, da
forma como esta operação foi estruturada, “entre outras consequências, ocorreria uma
diluição do capital da Laep, pela emissão de novas ações em favor de um investidor
externo” (fl. 1265).

83.
Três dos Acusados ainda venderam quantidades significativas de BDRs nos pregões
seguintes (Armando Buchina em 15.1, Othniel Lopes em 15, 18 e 20.1 e Luiz Álvaro em
28.1), sendo que nesta última data, 28.1, foi divulgado outro fato relevante (fl. 11) que,
de acordo com a Acusação “acenou com nova diluição de capital, pela conversão de dívida
em novas ações.”

84.
No entender da Acusação, “[e]ssas vendas realizadas [pelos Acusados] às vésperas
da divulgação de fatos relevantes que comunicavam perda de valor das ações apresentam
indício característico da atuação na posse de informação privilegiada” (fl. 1265).

85.
A Acusação dividiu os Acusados em dois grupos, segundo as justificativas que
apresentaram para as suas operações:

a.
Othniel Lopes, Rodrigo Ferraz, Armando Buchina, Arthur Gilberto e Rodrigo
Hoffmann, que alegaram que foram autorizados pelo Conselho de Administração da
LAEP, em ato posteriormente ratificado em AGE21, para que alienassem BDRs em
exceção aos Planos Individuais de Investimento e emprestassem os valores para a
Companhia, com a finalidade de levantar recursos emergenciais para pagamento de
fornecedores; e

b.
Fabio Floh, Luis Álvaro, Nilton Muniz, Silvana Dino e Tarcísio Duque, que
afirmaram terem negociado suas BDRs sem conhecimento do fato relevante de
15.1.2010.

Da acusação contra Othniel Lopes, Rodrigo Ferraz, Armando Buchina, Arthur
Gilberto e Rodrigo Hoffmann.

86.
Deste primeiro grupo de Acusados, Othniel Lopes e Rodrigo Ferraz, conforme
informado pela LAEP à fl. 22, tomaram conhecimento das tratativas com o GEM bem antes
das respectivas alienações de BDRs (Othniel em 9.12.2009 e Rodrigo Ferraz em 7.1.2010).
Logo, para os dois, essas informações, segundo a Acusação, “[são] suficiente[s] para
caracterizar a infração ao art. 13 da Instrução CVM no 358/02”.

87.
Da mesma forma, Arthur Gilberto também vendeu seus BDRs de posse da
informação relevante ainda não divulgada, já que foi informado da operação em
14.1.2010, por volta das 11h:00min, em reunião na sede da Companhia, e, conforme
apurou a SMI, iniciou suas vendas no mesmo dia, às 15h:00min (fl. 1.266).

88.
Quanto a Armando Buchina e Rodrigo Hoffmann (e, nesse ponto, também quanto a
Fabio Floh, Luis Álvaro, Nilton Muniz, Silvana Dino e Tarcísio Duque), não havendo
afirmação expressa de que sabiam do fato relevante divulgado em 15.1.2010 antes do dia
14.1, a Acusação, para formar sua convicção, contestou os argumentos apresentados para
justificar as suas operações, conforme exposto a seguir, e apurou indícios adicionais de
que eles teriam conhecimento prévio da operação com o GEM.

89.
Assim, o argumento de que havia uma necessidade emergencial para a alienação
de seus BDR não foi aceito pela Acusação, aduzindo para isto que uma das justificativas
apresentada à AGE de 19.2.2010 para a realização dos empréstimos foi uma notificação da
Secretaria Estadual datada de 15.1 a respeito da iminente intervenção na fábrica de
Itaperuna.

90.
Ocorre que a data da notificação é do dia posterior à reunião do Conselho de
Administração que autorizou as alienações e empréstimos de BDRs, e, portanto, não seria
conhecida ainda, e, além disso, dava um prazo de cinco dias para o pagamento, ou
apresentação de um cronograma de pagamentos, o que tiraria seu caráter emergencial
(fls. 935-938).

91.
Segundo a Acusação, este fato enfraquece o argumento de que as alienações foram
feitas a pedido da LAEP com o único intuito de levantar recursos emergenciais para a
Companhia.

92.
A Acusação refutou também a alegação de que teria havido autorização para a
alienação dos BDRS, para levantar recursos para empréstimo à LAEP, afirmando que a
Instrução CVM n.o 358/02 não contempla qualquer exceção às vedações à negociação
visando ao melhor interesse da Companhia.

93.
Segundo os Acusados, a administração da LAEP aprovou exceções à Política de
Negociação da Companhia e aos seus Planos Individuais de Investimento e autorizou a
alienação de seus papéis, em atos ratificados posteriormente por AGE, tudo com o objetivo
de levantar recursos para um empréstimo emergencial à Companhia.

94.
Porém, segundo a Acusação, o art. 15 da Instrução CVM no 358/2002, que trata da
Política de Negociação de ações, “não contempla qualquer exceção às vedações à
negociação, visando ao melhor interesse da companhia”, acrescentando que o §1o do art.
15 da Instrução CVM no 358/2002 estabelece que “a política de negociação [...] não
poderá ser aprovada ou alterada na pendência de ato ou fato relevante ainda não
divulgado” (fl. 1266).

95.
Prosseguindo, a Acusação aponta que só seria admitida a negociação por pessoa
ligada, em período vedado, quando se tratar de aquisição de ações no período de 15 dias
que anteceder a divulgação de ITR e DFP, e quando a companhia tiver aprovado
cronograma com datas específicas para divulgação das informações e o plano individual
estabeleça o compromisso irrevogável e irretratável de seus participantes de investir
valores preestabelecidos em datas determinadas.22 Este, segundo a Acusação, “não é o
caso dos planos apresentados, que conferem aos participantes a opção de negociar
(comprar ou vender) um limite mensal de títulos”23 (fls. 1268) (grifo no original).

96.
A Acusação também apontou que, ao contrário do que os Acusados alegam, não foi
respeitada a Política de Negociação da LAEP, em suas cláusulas 4-r e 15 a 17 (fls. 1268-
1269):
“15. É vedada a negociação com Valores Mobiliários pelas Pessoas
Vinculadas nas seguintes hipóteses: (i) se estiver em curso processo
de aquisição ou venda de ações de emissão de qualquer empresa do
Grupo.”

“16. As vedações para negociação com Valores Mobiliários devem
ser observadas pelas Pessoas Vinculadas até a divulgação do Fato
Relevante ao público. (...)”.

“17. Mesmo após sua divulgação ao público, o Fato Relevante deve
continuar a ser tratado como não tendo sido divulgado até que
tenha decorrido Prazo Razoável para que os participantes do
mercado o tenham recebido e processado o Fato Relevante”.
“4. r) Prazo Razoável – Significa os seguintes prazos: (ii) em relação
às demais hipóteses de divulgação de Fato Relevante [Nota: o item
(i) trata das ITR, DFP e IAN], quando tiverem decorrido 2 (dois)
Dias de Pregão, contados do dia de divulgação do Fato Relevante,
inclusive.”

97.
Dessa forma, argumentou a Acusação que, na medida em que o acordo com o GEM
previu a emissão de novas ações em favor do fundo investidor, em contrapartida aos seus
aportes de capital, haveria, segundo a Cláusula 15 da Política de Negociação da LAEP,
vedação às alienações realizadas pelos Acusados, pois a emissão de ações pode ser
interpretada como venda de ações da Companhia (fls. 1269).

98.
Além disso, o Prazo Razoável de dois dias para o fim da vedação (Cláusula 4.r
acima), no que se refere ao fato relevante de 15.1.2010, se estenderia até 18.1, e que,
dessa forma, as vendas de Armando Buchina em 15.1 e Othniel Lopes em 15 e 18.1
também estariam em desacordo com a Política de Negociação.

99.
O termo de acusação também rebate outro argumento apresentado pelos
Acusados, o de que as alienações respeitaram os Planos Individuais de Investimento, dos
quais só foram disponibilizados os de Rodrigo Ferraz, Othniel Lopes, Armando Buchina e
Fabio Floh.

100.
Assim, apontou que Rodrigo Ferraz podia negociar até 800.000 BDRs e vendeu
1.800.000, Othniel Lopes era limitado a negociar 1.200.000 e alienou 3.450.000 e
Armando Buchina podia negociar 300.000 e vendeu 450.000 em janeiro.

101.
Apontou, também, a Acusação, que Armando Buchina e Othniel Rodrigues Lopes
não se limitaram, em janeiro de 2010, a alienar os papéis destinados ao empréstimo à
LAEP, tendo o primeiro vendido 450.000 BDRs, com 300.000 destinados ao empréstimo, e
o segundo alienado 3.450.000, dos quais somente 2.300.000 foram para o empréstimo.

102.
O único que respeitou a quantidade máxima a ser negociada prevista no Plano foi
Fabio Floh, que podia alienar até 150.000 BDRs/mês. Não respeitou, porém a
determinação de manter qualquer título adquirido pelo prazo de 90 dias antes de nova
negociação, executando day-trades em 18 e 19.2.2010 com um total de 50.000 BDRs.

103.
A Acusação também identificou várias inconsistências na documentação referente
aos empréstimos feitos pelos Acusados para a LAEP/Parmalat.

104.
Assim, apontou, por exemplo, conforme Tabela 11 retro, que o valor líquido do
empréstimo, equivalente ao valor total emprestado menos o valor retido para impostos,
deveria ser de R$4.871.694,00 para Othniel Lopes (diferença de R$820,35 em relação ao
constante do contrato), e R$640.683,64 para Armando Buchina (diferença de
R$4.266,31).

105.
No contrato de Othniel Lopes também foi apontada outra inconsistência, pois o
“valor original” constante do Termo de Quitação tinha uma diferença a menor de
R$125.136,00 com o “valor total do empréstimo” apresentado no quadro preambular do
contrato.

106.
Já em relação ao número de BDRs a serem pagos pela companhia, a SMI observou
que, no caso de Armando Buchina, caso este tivesse optado por receber o pagamento em
títulos (o que não ocorreu, segundo o respectivo Termo de Quitação), constava do
contrato a quantidade de 800.000 BDRs, embora o valor emprestado, R$756.000,00,
correspondesse às 300.000 BDRs por ele alienadas em 15.1.2010.24

107.
No caso de Rodrigo Hoffmann, a Acusação destacou o fato de o Conselho de
Administração da Companhia ter autorizado as alienações dos papéis para o empréstimo
em 14.1.2010, sendo que ele já havia alienado, em 8.1.2010, os BDRs objeto dessa
autorização.

108.
Uma inconsistência que a SMI considerou grave foi o fato de os contratos de
Othniel Lopes e de Armando Buchina estarem datados de 14.1.10 e as alienações de BDRs
que coincidem com os valores consignados nos contratos terem sido realizadas somente
em 15.1, ou seja, “não seria possível prever o valor exato de venda dos BDRs com um dia
de antecedência, diante da alta volatilidade apresentada pelo BDR MILK11 à época”.

109.
Outro ponto levantado pela SMI foi a assunção, pela Companhia, dos impostos
incidentes sobre a operação de venda dos BDRs, efetivada na retenção, pelos mutuantes,
dos percentuais mostrados na Tabela 10 supra, ligeiramente superior a 15%. Segundo a
Acusação, “esta seria a alíquota do imposto de renda sobre a venda, considerando o custo
de aquisição dos BDRs igual a zero (foram recebidos através do plano de incentivo)”.
Assim, tendo a LAEP pago o valor total do empréstimo corrigido, e não o valor líquido,
concluiu a SMI que “os mutuantes, ao final, receberam o equivalente ao valor bruto das
alienações, tendo ocorrido a transferência dos encargos de imposto de renda (além das
despesas operacionais) para a Companhia” (fl. 1264).

Da acusação contra Fabio Floh, Luis Álvaro, Nilton Muniz, Silvana Dino e Tarcísio
Duque.

110.
Para esse grupo de acusados, o termo de acusação afirma, inicialmente, não haver,
“dentro das limitações da investigação conduzida, como obter evidência direta, cabal e
definitiva a respeito do uso privilegiado da informação”, mas que este tipo de ilícito poder
ser provado por meio de uma “valoração global e unitária de diversos indícios graves e
válidos”, que levaria à assim denominada prova indiciária, de ampla aceitação na
jurisprudência (fls. 1269).25

111.
Dessa forma, a Acusação elenca os seguintes indícios de uso de informação
privilegiada pelos Acusados:

a.
Pela forma como foi estruturada, com emissão de novas ações em favor do
investidor externo, cuja subscrição se daria a um preço inferior ao do mercado, a
operação de capitalização implicaria uma diluição dos acionistas da LAEP, o que
levaria a uma queda na cotação dos BDRs;

b.
O fato de dez diretores ligados à companhia (incluindo-se os que fizeram os
empréstimos à LAEP) terem vendido quantidades significativas de BDRs entre os
dias 08 e 14.1 “sugere que a informação sobre a iminente diluição de capital se
disseminou entre os administradores às vésperas da divulgação do fato relevante
em 15/01, seguido, em 28/01, por outro Fato Relevante, que comunicou a
conversão de dívidas em ações, implicando nova diluição de capital” (fl. 1270);

c.
O “patente” oportunismo nas vendas dos BDRs, bastando se observar o
comportamento da cotação do título, “que interrompeu uma trajetória de forte alta
depois da divulgação do fato de 15/01 e entrou em queda consistente com a
divulgação do fato após o pregão de 28/01”, não tendo mais sido igualada a
cotação de fechamento de 14.1.2010;26

d.
O fato de que, dos dez acusados, somente Luiz Álvaro, Othniel Lopes e
Rodrigo Ferraz já haviam realizado algum negócio com MILK11 desde 26.3.2010 e
que, ainda assim, foram vendas realizadas em poucos pregões isolados e
envolvendo quantidades significativamente menores que as operadas durante o
mês de janeiro, o que “demonstra a atipicidade dos negócios realizados em
janeiro/2010”; e

e.
A coincidência quase perfeita entre os Acusados que operaram e os que
foram convocados à sede da companhia às 11:00 de 14.1.2010 para serem
comunicados do acordo com o GEM, quando apenas Rodrigo Hoffmann não
compareceu. Todos os participantes da reunião negociaram BDRs nos dias que
antecederam a divulgação do fato relevante, o que é “um indício de que o assunto
em pauta tenha circulado antes entre os participantes”.

112.
A Acusação também procurou refutar eventuais contra-argumentações aos pontos
levantados acima. Assim, o fato de que vários dos Acusados eram diretores da Parmalat, e
não da LAEP, não seria obstáculo ao trânsito de informações entre eles, já que “há ao
menos um elemento de ligação”, que seria Othniel Lopes, à época dos fatos presidente da
Parmalat e membro do Conselho de Administração da LAEP, e um dos primeiros a tomar
conhecimento (junto com o presidente da LAEP, M. A. E.) da proposta de acordo com o
GEM.

113.
Além disso, quando se afirma que “em 14 de janeiro, a Diretoria e pessoal
relacionado à gestão da Companhia, por volta das 11:00, foram chamados, na própria
sede da Companhia por Othniel Rodrigues Lopes e Rodrigo Ferraz P. da Cunha para a
apresentação das linhas gerais da operação” (fl.20), o termo de acusação afirma ser pouco
provável que tal reunião tenha se dado na sede da LAEP em Bermudas, tendo em vista
que todos os diretores constam na rede Serpro como residentes no Brasil. Também o fato
de a sede da Parmalat, onde ocorreu a referida reunião do dia 14.1.2010, ser no mesmo
endereço que constava, no IAN da LAEP, como sendo seu Departamento de Acionistas,
“demonstra não haver uma separação clara entre as administrações das duas pessoas
jurídicas, favorecendo o argumento de que a informação relevante circulou previamente
entre os envolvidos” (fls. 1271).

114.
Assim, aduziu a Acusação que ainda que o fato relevante realmente corresse em
sigilo para a maior parte dos Acusados, a LAEP “falhou em manter mecanismos que
permitissem a essas pessoas vinculadas terem conhecimento de que se achavam em
período vedado à negociação”, tanto que ao menos dois acusados, Fabio Floh e Armando
Buchina, asseveraram ter-se certificado da inexistência de fato relevante não divulgado
antes de alienarem seus BDRs.

115.
A Acusação considerou como agravante da conduta relatada até aqui o fato de que
tanto a LAEP quanto a Parmalat não apresentavam há muito tempo o relatório de
negociação de partes relacionadas na forma prevista no Artigo 11 da Instrução CVM no
358/0227.

116.
Por fim, observou a SMI que os Acusados, embora inquiridos a respeito, limitaram-
se a justificar suas operações em relação ao fato relevante de 15.1.2010, não fazendo
nenhuma referência aos de 28.1 e 14.3. Assim, tendo em vista que o fato relevante de
28.1 também implicava uma diluição do capital, a Acusação considerou que as alienações
realizadas entre os dois fatos relevantes, no período de 15.1 a 28.1.2010, também foram
feitas de posse de informação privilegiada (fl. 1271).

IV.
DA MANIFESTAÇÃO DA PFE.

117.
Em 24.3.2011, a Procuradoria Geral Especializada – PFE, às fls. 1240-1242,28
entendeu que a peça acusatória preenchia os requisitos constantes dos artigos 6o e 11 da
Deliberação CVM no 538/2008 (fls. 1240-1242).

118.
Contudo, a PFE manifestou-se no sentido de que o §1o do art. 155 da Lei no
6.404/1976 tem como destinatários os administradores de companhias abertas nacionais,
e não de companhias estrangeiras emissoras de BDRs, e que, portanto, a Othniel Lopes e
Rodrigo Ferraz também deveria ser imputada a infração ao §4o daquele dispositivo, que é
direcionado a qualquer pessoa que tenha em seu poder uma informação privilegiada.

119.
A PFE também apontou que, nos termos do art. 10 da Deliberação CVM no
538/2008, deveria ser expedida uma comunicação ao Ministério Público Federal do Estado
de São Paulo, por ter-se verificado indícios da ocorrência do crime previsto no art. 27-D da
Lei no 6.385/1976.

120.
Dessa forma, em 31.3.2011, a SMI. às fls. 1244-1276, alterou o termo de
acusação, pedindo a responsabilização de todos os relacionados (em conjunto,
“Acusados”), por violação ao art. 13, caput, da Instrução CVM no 358/2002, combinado
com o artigo 155, §4o, da Lei no 6.404/1976, propondo, também, que fosse oficiado o
Ministério Público Federal, o que foi feito por meio do Ofício/CVM/SGE/No 35/2011,
enviado em 16.5.2011 (fl. 2495).

V.
DAS DEFESAS

5.1.
OTHNIEL LOPES, ARMANDO BUCHINA, RODRIGO FERRAZ E ARTHUR GILBERTO

121.
Othniel Lopes e Armando Buchina apresentaram, conjuntamente, defesa
tempestiva em 22.8.2011 (fls. 1405-1470), e, na mesma data, também tempestivamente,
apresentaram defesa conjunta Rodrigo Ferraz e Arthur Gilberto (fls. 1957-2027).

122.
Como as defesas trouxeram muitos argumentos em comum, elas vão ser relatadas
nesta mesma seção, diferenciando-se quando necessário.

5.1.1.
DA PRESCRIÇÃO

123.
Tanto Rodrigo Ferraz e Arthur Gilberto, em petição protocolada em 25.11.2015, de
fls. 2490-2494, quanto Othniel Lopes e Armando Buchina, em petição protocolada em
8.12.2015, alegaram ter ocorrido a prescrição intercorrente do processo, nos termos do §
1o do art. 1o da Lei no 9.873/1999.29

124.
Segundo afirmaram, o último dos acusados a apresentar nova proposta de termo
de compromisso o teria feito em 25.9.201230 e somente em 20.10.2015 o Colegiado teria
rejeitado esse e os outros pedidos de reconsideração anteriormente apresentados (fls.
2477-2478).

125.
Assim, o processo teria ficado por mais de três anos pendente de julgamento ou
despacho e sem qualquer ato que pudesse ser caracterizado como impulso processual
suficiente para interromper o prazo prescricional.

126.
Acrescentaram Othniel Lopes e Armando Buchina que, no seu entendimento, atos
internos da CVM, tais como redistribuição de relatoria, não interromperiam o prazo de
prescrição, por não trazerem inovação aos autos processuais. Da mesma maneira,
defenderam que a análise pelo Colegiado da conveniência e oportunidade da celebração de
termos de compromisso não suspenderia o prazo prescricional.

5.1.2.
DA CRISE FINANCEIRA DA LAEP

127.
Os BDRs objeto das operações tratadas no presente processo foram recebidos,
pelos defendentes, no âmbito do Programa de Incentivo de Compra de Ações (“SIP”) da
LAEP, às fls. 1472 a 1486. De acordo com este documento, Othniel Lopes recebeu, em
5.6.2009, 2.000.000 de BDRs, Rodrigo Ferraz, 1.000.000, Arthur Gilberto, 800.000, e
Armando Buchina, 450.000 BDRs (fls. 1472 a 1486)31.

128.
Os defendentes apresentaram extenso relato da crise financeira que, a partir de
2008, teria atingido a LAEP e a Parmalat e as levado, em janeiro de 2010, a um quadro
pré-falimentar, quadro este que estaria por trás dos empréstimos dos recursos obtidos de
alienações de BDRs.

129.
Em maio de 2006, por meio de sua controlada Lácteos, a LAEP adquiriu o controle
social da Parmalat, já então em recuperação judicial, tendo realizado, em novembro de
2007, oferta pública de distribuição de BDRs, pela qual foram captados cerca de R$507
milhões (fls. 1965-1966, 2045).

130.
Após receber este aporte de capital, a Companhia adotou uma estratégia de
integração da cadeia produtiva do leite e de consolidação do setor lácteo brasileiro, tendo,
para isso, adquirido ativos como, por exemplo, os que foram objeto dos fatos relevantes
divulgados em 6.11.2007 e 18.1.2008 (fls. 2047-2048).

131.
Porém, na mesma época, “a Companhia passou a ser pressionada”, segundo
Rodrigo Ferraz e Arthur Gilberto, “pelo substancial aumento dos preços pagos aos
produtores de leite, pelo preços predatórios praticados por alguns competidores e pelas
dificuldades enfrentadas no processo de recuperação judicial da Parmalat” (fl. 1966).

132.
Ademais, a concorrência desleal sofrida pela LAEP teria sido agravada, segundo
Othniel Lopes e Armando Buchina, “pela política implementada por bancos oficiais, que
injetaram recursos em empresas do setor e que não contemplaram a Companhia em razão
da situação em sua controlada Parmalat se encontrava” (fl. 1415).

133.
O quadro acima, segundo os defendentes, teria se agravado entre agosto e
setembro de 2008, quando a eclosão da crise de crédito mundial drenou a capacidade de
crédito da Companhia.

134.
Dessa forma, relataram que, em setembro de 2008, a LAEP abandonou a política de
consolidação e crescimento que havia adotado e passou a tentar se desfazer de ativos
menos estratégicos e de maior custo de produção. No entanto, devido ao fato de a
Parmalat encontrar-se em Recuperação Judicial, isto só pôde ser iniciado a partir de
janeiro de 2009, com a venda da unidade de Guaranhuns – PE, e, posteriormente, com a
venda de outras unidades em julho de 2009 (fls. 1490-1494, 1967-1968).

135.
Acrescentaram Rodrigo Ferraz e Arthur Gilberto que, entre novembro de 2008 e
julho de 2009, também tiveram que ser renegociados os pagamentos de debêntures
emitidas pela Parmalat, cujo pagamento havia sido suspenso, e que foram equacionados
em 1.7.2009, conforme fato relevante às fls. 2071-2072.

136.
Porém, mesmo com essas medidas, alegaram Othniel Lopes e Armando Buchina
que a LAEP teria chegado ao fim de 2009 sem conseguir crédito em instituições financeiras
de primeira linha, “deixando a Companhia em estado pré-falimentar” e “diante de
tamanho dilema: ou continuava produzindo e operando para pagar seus credores ou
entrava com pedido de falência” (fl. 1416).

137.
Para continuar produzindo, alegaram os defendentes, era necessário, portanto,
pagar os fornecedores de matéria-prima, além dos fornecedores de embalagens e
transportadores, o que a Companhia só estava conseguindo, no fim de 2009, segundo
relataram, por meio de empréstimos junto a empresas de fomento mercantil e factoring, a
juros de até 4,5% ao mês.

138.
Para demonstrar o quadro de insolvência financeira vivenciado pela LAEP no fim de
2009, os defendentes anexaram relatório enviado a seus acionistas por seu Presidente
Executivo, Marcus Alberto Elias, datado de 21.12.2009, no qual ele comunicou que a
Companhia fora compelida a se utilizar de empresas de fomento mercantil e factoring para
desconto de títulos e de financiamento de curto prazo, a taxas de 4.5% ao mês, e
informou que a administração estava tentando alienar ativos para mudar a situação (fls.
1490-1494).

139.
Também nesse sentido, anexaram o Parecer dos Auditores Independentes referente
às demonstrações financeiras de 21.12.2019, que apontou como fatores que ameaçavam
a continuidade das operações da Companhia, os seus sucessivos prejuízos operacionais e a
sua deficiência de capital de giro, bem como o fato de sua controlada Parmalat encontrar-
se em recuperação judicial (fls. 1496-1497).

140.
Os defendentes anexaram, também, parecer contábil-financeiro, (fls. 1499-1537,
2074-2150), que, segundo Othniel Lopes e Armando Buchina, demonstraria as “condições
de extrema dificuldade financeira e patrimonial que a Laep vinha sofrendo no final de
2009” (fl. 1419).

141.
Em janeiro de 2010, a dívida aproximada da Parmalat junto a fornecedores de leite
era de aproximadamente R$33 milhões (fl. 1042) e foi justamente essa dívida em aberto
que, segundo os defendentes, levaram a que a unidade da Companhia em Itaperuna/RJ
fosse objeto de iminente intervenção do Governo do Estado e a que a unidade de Santa
Helena/GO fosse objeto de ordem de bloqueio judicial que levou à paralisação de suas
atividades, unidades estas que representavam, em conjunto, cerca de 60% da capacidade
produtiva e de faturamento da Parmalat, conforme demonstrativo de fl. 2157, trazido por
Rodrigo Ferraz e Arthur Gilberto.

142.
Além de se remeterem a documentos já enviados à SMI pela LAEP, quando de sua
manifestação de fls. 927-933, os defendentes anexaram outros para comprovar a situação
financeira em que se encontravam a Companhia e a Parmalat em janeiro de 2010, ou,
mais especificamente, em 14.1.2010, quando teriam sido inquiridos a vender suas BDRs e
emprestar os recursos. Os documentos são:

i
Relação de títulos protestados por fornecedores entre nov/2009 e jan/2010
(fl. 1539);
ii
Documentos policiais e judiciais relativos a bloqueio de entrada e saída e
arresto de bens e produtos da unidade de Santa Helena/GO, datados de
dez/2009 e jan/2010 (fls. 1541-1562);
iii Notícias sobre acampamento de produtores e bloqueio de entrada e saída
de produtos, em 13 e 14.1.2010, na fábrica de Santa Helena/GO,
publicadas entre os dias 8.12.2009 e 20.1.2010 (fls. 1082-1101, 1108-
1109);
iv Notícia de 15.1.2010, sobre notificação extrajudicial do Governo do Estado
do Rio de Janeiro para pagamento de dívidas com produtores do estado,
bem como a ameaça de interdição da fábrica de Itaperuna caso não seja
feito o referido pagamento (fl. 1002);
v
Correspondência enviada a Rodrigo Ferraz pela Federação da Agricultura,
Pecuária e Pesca do Estado de Rio de Janeiro – FAERJ, datada de 26.7.11,
atestando que a entidade, em dezembro de 2009, coordenou os esforços de
produtores e cooperativas de leite junto ao Governo do Estado para a
regularização dos pagamentos da Parmalat, e que em jan/2010 a entidade
comunicou que poderia haver uma intervenção governamental na empresa,
mas que na tarde de 15.1.2010 esta informou o pagamento dos
fornecedores em atraso (fls. 1564-1565);
vi E-mail enviado pelo Assessor Especial da Secretaria Estadual, em
20.6.2011, para Rodrigo Ferraz e Othniel Lopes, confirmando que as
tratativas entre o Governo do Estado e a Parmalat para regularização dos
pagamentos aos fornecedores de leite iniciaram-se em dez/2009, e que na
manhã de 14.1.2010 a empresa foi comunicada de que seria formalmente
notificada para que regularizasse os pagamentos, sob pena de intervenção
(fls. 2161-2162).

143.
Estes últimos documentos, segundo os defendentes, refutariam a afirmação da
Acusação, nos itens 90 e 91 retro, de que não poderia ser de conhecimento da
Companhia, em 14.1.2010, que ela seria notificada sobre a intervenção na unidade de
Itaperuna, já que, como apontou a SMI, esta informação teria sido enviada à
Parmalat/LAEP somente no dia 15.1, por meio da correspondência de fls. 935-936.
Ademais, alegam os defendentes que a publicidade daquele fato poderia ser comprovada,
também, pela citada notícia publicada na imprensa em 15.1.2010, noticiando a possível
notificação extrajudicial (fl. 1102).

144.
O exposto até aqui confirmaria, segundo Othniel Lopes e Armando Buchina, que,
em 14.1.2010, “a Companhia se encontrava absolutamente estrangulada, devendo a
milhares de fornecedores, sem possuir qualquer caixa ou acesso a fonte de recursos.” Nem
mesmo as empresas de factoring e fomento mercantil, acrescentaram, “se
disponibilizavam a emprestar recursos para a Companhia, diante da existência de dívidas
em atraso não quitadas” (fl. 1422).

145.
Ademais, estando com uma fábrica bloqueada e outra na iminência de sofrer uma
intervenção, aduziram Rodrigo Ferraz e Arthur Gilberto que se “a Companhia não pudesse
contar com [esta produção] e com a consequente continuidade nos descontos dos
recebíveis por eles gerados, as suas operações se encerrariam imediatamente” (fl. 1975).

146.
A solicitação para que alguns executivos alienassem em bolsa os BDRs recebidos no
SIP e emprestassem os recursos para a Companhia, teria sido assim, no dizer dos
defendentes, a alternativa que restou à LAEP para angariar recursos, em face da sua
situação pré-falimentar.

5.1.3.
DA ALIENAÇÃO E EMPRÉSTIMO DE BDRS

147.
Dessa forma, em 14.1.2010, “a Diretoria da Companhia solicitou a alguns de seus
mais importantes executivos, entre os quais os Defendentes” (fl. 1423), que vendessem
seus BDRs e emprestassem os recursos à Companhia, solicitação que foi formalizada no
documento intitulado Officers Meeting, de fl. 1016. No mesmo ato, foi dada autorização
para que alguns diretores vendessem BDRs, em exceção aos Programas Individuais de
Investimento e à Política de Negociação da LAEP.

148.
Alegando a urgência da medida, o documento também estipulava a necessidade de
posterior ratificação da autorização pelo Conselho de Administração e a submissão desses
atos à Assembleia Geral. A ratificação do conselho ocorreu no mesmo dia, anexando
Othniel Lopes e Armando Buchina, para provar tal fato, mensagens eletrônicas trocadas
entre o DRI da LAEP e assessores contratados em Bermudas para o registro da ata (fls.
1572-1586).

149.
Othniel Lopes e Armando Buchina elencaram as seguintes deliberações aprovadas
pelo Conselho de Administração da LAEP, na reunião do dia 14.1.2010:

a.
O presidente do conselho foi autorizado a permitir que certos executivos
vendessem BDRS, em exceção aos Programas Individuais de Investimento e à
Política de Negociação e qualquer membro do órgão conselho estaria autorizado a
tomar qualquer medida necessária a esta deliberação;

b.
Todas as medidas tomadas e documentos assinados, relativos às
deliberações acima, estariam confirmados e ratificados;

c.
Que era no melhor interesse da Companhia autorizar a alienação dos BDRs e
o empréstimo dos recursos à sociedade, que arcaria com todos os impostos e
custos.

150.
Os defendentes destacaram que, em 19.2.2010, AGE da LAEP ratificou e autorizou
a venda de seus BDRs acima dos limites e fora dos prazos da Política de Negociação e dos
Programas Individuais de Investimento, bem como o empréstimo dos recursos, com
desconto prévio junto à BS Factoring (fls. 1.031-1040).

151.
Assim, em 15.1.2010, “tal como solicitado pela Companhia e em observância às
normas aplicáveis e aos seus deveres fiduciários, (fl. 1426)” Othniel Lopes alienou
2.300.000 BDRs, por R$5.770.694,00, e Armando Buchina alienou 300.000 BDRs, por
R$756.000,00, tendo ambos, na mesma data e pelos mesmos montantes, celebrado os
contratos de empréstimo com LAEP e Parmalat.

152.
Da mesma forma, Rodrigo Ferraz alienou 1.800.000 BDRs, por R$4.997.560,00, e
Arthur Gilberto alienou 800.000 BDRs, por R$2.185.884,00, valores estes também
emprestados à LAEP/Parmalat.

153.
Segundo Othniel Lopes e Armando Buchina, as condições de crédito que ofereceram
para a Companhia (CDI + 0,5% ao mês) foram bem mais favoráveis que qualquer
condição de mercado encontrada por companhias em melhores condições de solvência, e
que o risco assumido por eles de os empréstimos não serem quitados, “inversamente
proporcional ao benefício fruído pela empresa (...) justifica o fato de a empresa ter arcado
com os impostos e encargos incidentes sobre a operação” (fl. 1427).

154.
Do mesmo modo, Rodrigo Ferraz e Arthur Gilberto, acrescentaram que venderam
os BDRs por solicitação da Companhia e, por isso, “não fazia sentido que ainda fossem
obrigados a arcar com os tributos e demais despesas decorrentes de tal alienação,
especialmente considerando que (...) o imposto de renda (...) corresponderia a 15% do
valor total” (fls. 1978).

155.
Os defendentes justificaram a necessidade do adiantamento dos recursos para a
Parmalat pela BS Factoring pelo fato de que as alienações de BDRs somente seriam
liquidadas três dias depois das operações, tendo sido, para isso, firmado os Termos
Aditivos de fls. 1072-1076, pelos quais cederam os direitos de recebimento dos recursos,
quando de sua liquidação financeira.

156.
Relatam os defendentes que os empréstimos injetaram cerca de R$14 milhões no
caixa da Companhia, soma equivalente a 42% das dívidas de curto prazo com produtores
e cooperativas em 14.1.2010, permitindo o pagamento aos pequenos produtores das
regiões de Itaperuna/RJ e Santa Helena/GO, em 15 e 18.1, conforme extratos às fls.
2174-2189.

157.
O parecer por eles anexado verificou os controles gerenciais que registram os
fluxos de caixa consolidados da LAEP, atestando, às fls. 2133-2134, que nos dias 15 e
18.1.2010 (sexta e segunda feira), ocorreram pagamentos a produtores de leite,
cooperativas, transportadores, no total de R$9.553 mil, além de fornecedores de
embalagem e outros serviços, no total de R$2.511 mil. A esse montante de R$12.064 mil,
somou-se o pagamento à BS Factoring de uma parcela de R$2.100 mil em 15.1 e outra de
R$188 mil, a título de juros retidos.

158.
O total de pagamentos teria sido, portanto, de R$14.352 mil, montante que,
apontou o referido parecer, “consome praticamente todos os recursos emprestados e

comprovam a importância do ingresso desses valores naqueles momentos crítico de falta
de liquidez financeira vivenciados pela Laep” (fl. 2134).

159.
Já a rubrica de ajuste, constante do Termo Aditivo firmado entre a LAEP e a BS
Factoring, contestada pela Acusação, referir-se-ia, segundo os defendentes, a
amortizações efetuadas nas contas correntes que a Companhia mantinha com a empresa
de fomento, que tinham saldo devedor de R$55.085.894,25 e R$24.212.364,35, conforme
atestou o parecer contábil-financeiro anexado às defesas. Segundo este documento, às fls.
1522-1524, os controles financeiros da LAEP, que registravam esses saldos, consignaram
amortizações de R$2.100,00 na primeira conta e R$1.000,00 na segunda, totalizando o
valor de R$3.100,00, integrante da rubrica Ajustes, no Termo Aditivo referente ao
empréstimo feito por Othniel Lopes e Rodrigo Ferraz (fls. 1072-1076).

160.
Em relação à inconsistência apontada pela Acusação entre as datas de alienação
das BDRS, 15.1.2010, e de assinatura dos contratos onde já constavam os valores das
vendas, 14.1.2010, os defendentes alegaram que se tratou de mero erro de inserção da
data nos contratos, pois foi utilizado o modelo do que havia sido celebrado no dia
anterior, não sendo, ademais, possível, como apontado pela SMI, que o contrato do dia 14
trouxesse os valores de papéis vendidos no dia 15.

161.
Dessa forma, pelo exposto nos itens anteriores, alegaram os defendentes que as
alienações de BDRS e os subsequentes empréstimos dos recursos para a LAEP foram
medidas essenciais e indispensáveis para a sobrevivência da Companhia, permitindo-lhe
continuar suas atividades até que outras medidas fossem implementadas, entre elas a
negociação com o GEM, a conversão de dívidas em capital e a associação com a
Monticiano (fl. 1430-1431, 1982).

5.1.4.
DA OPERAÇÃO COM O FUNDO GEM

162.
Afirmaram os defendentes que os aportes de recursos pelo GEM, na operação de
capitalização objeto do fato relevante de 15.1.2010, além de serem realizados a médio
prazo, sem suprir a necessidade urgente de recursos da Companhia, estavam sujeitos a
uma série de condicionantes, como por exemplo o disposto na Cláusulas 7.1 (k) e 7.2, que
vinculavam a transferência de recursos ao estado de solvência da Companhia (fls. 1431-
1434, 19975-1976).

163.
Daí que, segundo eles, tanto a Companhia não podia esperar que a primeira
parcela dos recursos entrasse, para resolver suas pendências com os produtores de leite,
como também esta mesma situação financeira trazia incerteza, em 14.1.2010, quanto à
efetiva concretização da operação.

164.
Os defendentes alegaram que a sua expectativa e a de todos os envolvidos na
operação era de que, com o seu anúncio ao mercado, os BDRs da LAEP se valorizassem,
como seria normal ocorrer, no seu entendimento, nas operações do tipo PIPE, em que um
investidor aporta recursos vultosos em uma companhia, citando, para embasar esta
opinião, estudos feitos para o mercado norte-americano (fls. 1459-1462, 1996-2001).

165.
Assim embora reconhecendo a diluição dos antigos acionistas pela emissão de
novas ações, o aporte de R$120 milhões numa companhia naquelas condições financeiras
deveria, para os defendentes, impactar positivamente as cotações dos BDRS, o que, se
não ocorreu, teria sido, segundo a sua interpretação, pela alta que havia se verificado
anteriormente.

166.
Quanto a isso, aduziram também os defendentes que a evolução das cotações dos
BDRs não poderia subsidiar as acusações formuladas pela SMI, pois estariam descoladas

dos fundamentos da Companhia, devido à série de boatos de que o controle acionário da
Parmalat seria alienado, conforme a própria SMI teria reconhecido à fl. 499.

167.
Ainda sobre a evolução das cotações, os defendentes discordaram da afirmação da
Acusação de que os BDRs teriam tido forte desvalorização após a divulgação do fato
relevante comunicando o acordo com o GEM, em 15.1.2010, anexando documento com as
cotações posteriores a esta data, às fls. 2191, e alegando que elas oscilaram entre R$2,40
e R$2,60, chegando a ser negociada por valor superior ao de fechamento do dia 14.1, e
tendo se desvalorizado com mais força somente a partir de 4.2.2010.

168.
Em suma, alegaram os defendentes que não alienaram os BDRs por que tinham
conhecimento da operação a ser firmada com o GEM, mas por que haviam assumido o
compromisso de emprestar os recursos para a LAEP, que precisava de capital imediato e
que estava impossibilitada de obter recursos de outras fontes, sendo “evidente que as
referidas alienações não tiveram qualquer relação com a posse, pelos Defendentes, da
informação sobre a possibilidade de realização de operação de PIPE com o GEM” (fl. 1988)
(grifo no original).

5.1.5.
DA NÃO CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO DE INSIDER TRADING

169.
Para afastar a imputação de uso de informação privilegiada nas negociações de
BDRs objeto de empréstimo para a LAEP, os defendentes elencaram os quatro requisitos
que, segundo a jurisprudência da CVM e a doutrina, caracterizariam a conduta de insider
trading contida no §4o do art. 155 da lei 6.404/76, a saber, (i) a informação deve ser
relevante; (ii) sigilosa e obtida por acesso privilegiado; (iii) utilizada, efetivamente, na
negociação; (iv) que deve ser efetuada com o intuito de auferir lucro ou evitar prejuízo.

170.
Argumentaram então que, na regulamentação deste dispositivo legal, a Instrução
CVM no 358/02, ao dispensar dois dos requisitos relacionados acima, quais sejam, (i) o
uso efetivo da informação e (ii) a finalidade de auferir vantagem, criou uma presunção de
que quem negociou com valores mobiliários de posse de alguma informação relevante não
divulgada ao mercado, se utilizou dessa informação e teve por objetivo auferir vantagem,
para si ou para outrem.

171.
Trata-se, porém, continuaram, de uma presunção relativa (juris tantum), que
admite prova em contrário, já que não poderia a norma regulamentar restringir a lei que
regulamenta, sob pena de ilegalidade.

172.
Segundo os defendentes, a interpretação exposta acima seria pacífica na doutrina
nacional, e também na estrangeira, conforme excertos que colacionaram, bem como
refletida na jurisprudência da CVM, como, por exemplo, no voto exarado pelo Diretor
Relator Marcelo Fernandez Trindade em 28.6.2006, no julgamento do PAS CVM no
04/2004, em que foi consignado:

“Há, portanto, na Instrução 358/02, uma presunção de que o insider, e o
terceiro a ele equiparado pelo conhecimento da informação, atuam com a
finalidade de obter lucro com a utilização da informação. Tal presunção
legitima-se, e somente se legitima, diante da presença de indícios, e pode
ser afastada por prova no sentido de que a obtenção de lucro não foi a
finalidade da operação. Essa possibilidade de prova em contrário, a meu
ver, decorre não só do necessário respeito, pela norma regulamentar, à
norma regulamentada, como das regras dos §§ 6o e 7o do próprio art. 13
da Instrução 358/02, que admitem que a negociação ocorra na pendência
de fato relevante não divulgado, em certas condições.”

173.
Rodrigo Ferraz e Arthur Gilberto trouxeram, quanto a isso, outro precedente da
CVM, PAS CVM no 17/2002, julgado em 25.10.2005, em que o Diretor, julgando suposto
uso de informação privilegiada, admitiu que a presunção se desfaz quando o agente provar
que a negociou por outros motivos relevantes, por uma necessidade premente frente a
qual não seria possível exigir conduta diversa (fls. 1991-1992).

174.
Assim, concluíram os defendentes que se o agente provar que não usou a
informação ou que a negociação não teve a finalidade de obter vantagem econômica, não
estaria configurado o ilícito de insider trading (fls. 1445).

175.
Dessa forma, alegaram que, conforme exposto anteriormente, alienaram seus BDRs
para emprestar os recursos à LAEP, e não em função do conhecimento que possuíam do
acordo de investimento com a GEM, e também sem a finalidade de auferirem qualquer
vantagem, o que afastaria a responsabilização pela prática de insider trading.

176.
Os defendentes acrescentaram que, caso não tivessem alienado os BDRs e
emprestado os recursos para a LAEP, esta seria levada à falência, pela impossibilidade de
continuar suas atividades. Logo, incidiu sobre essas operações o princípio da
inexigibilidade de conduta diversa, que, no ordenamento jurídico vigente, exclui a
culpabilidade do agente (fls. 1446-1447, 1992-1993).

177.
Ademais, alegaram os defendentes que caso não houvessem ajudado a LAEP com o
empréstimo de recursos, teriam faltado a seu dever de lealdade para com a Companhia,
preconizado pelo caput e inciso II do art. 155 da Lei 6.404/76. Teriam agido, assim, no
precípuo interesse da Companhia, nos termos do disposto do art. 154 da Lei Societária
(fls. 1465-1466, 2001-2003) 32.

178.
A esse respeito, invocaram o precedente do Inquérito Administrativo CVM no 07/91,
julgado em 6.6.1994, em que foi absolvido acionista controlador que, na pendência da
divulgação de fato relevantem vendeu ações da companhia e repassou os recursos para
ela, visando evitar sua possível concordata ou falência. A CVM, ao absolvê-lo, teria
privilegiado assim, neste caso, a ótica da preservação da companhia sobre a prática do
insider trading (fls. 1466-1468, 2004-2005).

179.
Os defendentes reiteraram, desse modo, que agiram no interesse da Companhia e
em cumprimento a seus deveres de diligência e lealdade, ao venderem BDRs e
emprestarem os recursos, beneficiando, ademais, os investidores e o mercado como um
todo, não havendo, portanto, nenhum sentido em responsabilizá-los por sua conduta.

5.1.6.
DA POSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO DOS BDRS EM PERÍODO VEDADO

180.
Não obstante a justificativa de que as alienações de BDRS não foram motivadas
pelo fato relevante de 15.1.2010, mas sim para auxiliar a Companhia em uma situação
emergencial, os defendentes também alegaram que haveria exceções à regra geral de
vedação à negociação de posse de informação privilegiada, que alcançariam as alienações
de BDRs realizadas por eles quando já tinham conhecimento do acordo de investimentos a
ser firmado entre LAEP e GEM (fls. 1447-1456, 2010-2025).

181.
Estas exceções estão previstas no §7o do art. 13 da Instrução CVM no358/02:

Art.13, §7o - As vedações previstas no caput e nos §§ 1o a 3o não se
aplicam às negociações realizadas pela própria companhia aberta, pelos
acionistas controladores, diretos ou indiretos, diretores, membros do
conselho de administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com

funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, de
acordo com política de negociação aprovada nos termos do art. 15.

182.
Acrescentaram os defendentes que o disposto no dispositivo acima teria sido
referendado pelo Ofício Circular/CVM/SEP/no 04/2011, que dispôs que “tanto no caso de
programa de recompra de ações, como nas demais vedações acima citadas, a proibição de
negociação não se estenderá às negociações que sejam realizadas em conformidade com a
política de negociação aprovada pela companhia, nos termos do artigo 15 da Instrução
CVM no 358/02. 33

183.
Nesse sentido, relataram os defendentes que, após a Oferta Pública de Ações
realizada em 31.10.2007, a LAEP elaborou e arquivou na CVM, em 6.11.2007, a sua
Política de Negociação (fls. 940-958), em consonância com o artigo 15 da Instrução CVM
no 358/02, que permaneceu em pleno vigor até agosto de 2011, sem sofrer qualquer
alteração nesse período ou manifestação da CVM no sentido de que fosse ajustada ou
alterada.

184.
O art. 11 da Política de Negociação veda a negociação com valores mobiliários
anteriormente à divulgação ao público de fato relevante, por parte das pessoas vinculadas
com conhecimento de tal fato relevante e/ou da data de sua divulgação:

11. Anteriormente à divulgação ao público de Fato Relevante, nos termos
da Política de Divulgação, é vedada a negociação, prestação de
Aconselhamento ou assistência de investimento em Valores Mobiliários por
parte das Pessoas Vinculadas que tenham conhecimento de tal Fato
Relevante e/ou da data de sua divulgação.

185.
Alegaram, porém, os defendentes, que a mesma Política de Negociação previa, nos
seus itens 23, 30 e 35, hipóteses nas quais seria permitido às pessoas vinculadas
negociarem valores mobiliários de emissão da Companhia mesmo na pendência de
divulgação de fato relevante:

23. As Pessoas Vinculadas que tiverem seus Planos Individuais de
Investimento aprovados pela Companhia, em conformidade com as
especificações abaixo, poderão negociar Valores Mobiliários na pendência de
divulgação de Fato Relevante, não obstante terem de observar todas as
obrigações constantes da presente Política de Negociação.

30. A Política de Negociação não poderá ser aprovada ou alterada na
pendência de Fato Relevante ainda não divulgado. Situações excepcionais
envolvendo negociações de Valores Mobiliários previamente apresentadas à
consideração do Compliance Officer poderão ser autorizadas, observados os
limites legais regulamentares.

35. A negociação com Valores Mobiliários por Pessoas Vinculadas durante
os períodos de não negociação, conforme previstos nesta Política de
Negociação, poderá ser excepcionalmente autorizada pela Diretoria da
Companhia, mediante solicitação apresentada por escrito contendo a
justificativa da necessidade da negociação.

186.
Os defendentes anexaram às defesas parecer jurídico datado de 13.1.2010 (fls.
1648-1645) que, em vista da regularidade da Política de Negociação da LAEP e face à
situação excepcional vivida pela Companhia naquele momento, que justificaria a
autorização dada pela Diretoria para a alienação das BDRs, concluiu que seria poderia ser
evocado o §7o do art. 13 da IN 358 para afastar a vedação do caput do mesmo artigo.

187.
O mesmo parecer jurídico defendeu que as exceções previstas na Política de
Negociação da LAEP seguiram o mesmo padrão adotado por outras companhias, entre as
quais, a título de exemplo, citaram Petrobrás, Ambev, B2W e Gafisa (fls. 1452-1454).

188.
Assim, segundo os defendentes, as alienações de BDRs que fizeram nos dias 14 e
15.1.2010 estariam enquadradas no item 35 da Política de Negociação da LAEP, pois
foram justificadamente autorizadas pela Diretoria da Companhia em caráter excepcional, e
também autorizadas pelo Conselho e ratificadas pela AGE.

189.
Essas operações teriam sido a venda de 1.800.000 BDRs por Rodrigo Ferraz e de
800.000 por Arthur Gilberto, em 14.1.2010, e de 2.300.000 BDRs por Othniel Lopes e de
300.000 por Armando Buchina, em 14.1.2010.

190.
Ademais, em relação à afirmação da Acusação de que as autorizações dadas para a
alienação das BDRs teriam configurado uma alteração da Política de Negociação da LAEP,
em infração ao § 1o do art. 15 da Instrução CVM no 358/0234, os defendentes alegaram
que, na verdade, não teria havido alteração, pelo contrário, apenas teriam se executado
dispositivos previstos na política, que autorizavam a Diretoria da Companhia a aprovar
negociações em caráter excepcional.

191.
Assim, reiteraram os defendentes que, não obstante estarem de posse de
informação privilegiada por ocasião de negociação de BDRs da LAEP, não caberia a sua
punição, pois agiram em observância à Política de Negociação da Companhia e em
benefício desta, e não de seus interesses particulares, dada a situação excepcional do
momento.

5.1.7.
DAS NEGOCIAÇÕES FEITAS NO ÂMBITO DOS PLANOS INDIVIDUAIS DE INVESTIMENTO

192.
Othniel Lopes também foi acusado de operar de posse de informação privilegiada
nas alienações de 400.000 BDRs em 13.1.2010, 400.000 em 18.1.2010 e 350.000 em
20.1.2010, totalizando 1.150.000 BDRs. Da mesma forma, Armando Buchina também foi
acusado pela alienação de 150.000 BDRs em 13.1.2010.

193.
Conforme já relatado, eles receberam os BDRs no âmbito do Programa de Incentivo
de Compra de Ações (“SIP”) da LAEP, às fls. 1472 a 1486. Ambos protocolizaram e
arquivaram, na Companhia, Planos Individuais de Investimento, Othniel Lopes em
25.9.2009 (fls. 622-625), com a autorização para alienar e/ou adquirir até 1.200.000
BDRs por mês, e Armando Buchina em 6.11.2009 (fls. 553-555), com a autorização para
alienar e/ou adquirir 300.000 BDRs por mês.

194.
Othniel Lopes e Armando Buchina também aduziram que a Política de Negociação
da LAEP permitia, no seu item 23, reproduzido acima, a negociação na pendência de fato
relevante, desde que dentro dos limites do Plano Individual de Investimento, exceção
também constante destes planos, em seu item 3.1 (fls. 986, 1013):

3.1. As restrições à negociação, conforme estabelecido na seção Proibições
à Negociação, item 14, da Política, bem como nos Fatos Relevantes, em
geral não são aplicáveis ao Diretor nomeado, sempre que as operações
tiverem sido realizadas dentro do âmbito deste IIP.

195.
Assim, os defendentes alegaram que as alienações feitas por Othniel Lopes em
13.1.2010, 400.000 BDRs, 18.1.2010, 400.000 BDRs, e 20.1.2010, 350.000 BDRs, e por
Armando Buchina em 13.1.2010, 150.000 BDRs, foram feitas dentro dos limites permitidos
pelos Planos Individuais de Investimento, havendo ademais, exceções às restrições à
negociação, para operações realizadas no âmbito desses planos.

196.
Alegaram, em acréscimo, que como tinham uma expectativa de que a operação
com o fundo GEM levasse a uma valorização das cotações dos BDRs da LAEP, as vendas
que fizeram no dia 13.1.2010 não teriam, portanto, sido feitas com o uso desta
informação e nem tido o objetivo de auferir vantagem, o que descaracterizaria o insider
trading.

5.2.
DA DEFESA DE RODRIGO HOFFMANN

197.
Rodrigo Hoffmann apresentou e defesa tempestiva em 22.8.2011 (fls. 1683 a
1753).

198.
Em petição protocolada em 8.12.2015, alegou ter ocorrido a prescrição
intercorrente do processo, nos termos do §1o do art. 1o da Lei no 9.873/1999, tendo
apresentado as mesmas razões já relatadas para os defendentes anteriores.

199.
Declarou que, à época dos fatos, era Gerente Executivo Financeiro da Parmalat e
que, em vista dos serviços prestados, recebeu, em 5.6.2009, 200.000 BDRs de emissão da
LAEP, dentro do SIP da Companhia (fls. 1759-1772).

200.
Apresentou narrativa da evolução financeira da LAEP, da OPA realizada em 2007
até a situação emergencial vivenciada pela Companhia em janeiro de 2010, similar à
apresentada por Othniel Lopes, Armando Buchina, Rodrigo Ferraz e Arthur Gilberto (fls.
1692-1702).

201.
Como os demais defendentes, Rodrigo Hoffmann declarou que, em vista de seu
estado pré-falimentar, a LAEP, em 14.1.2010, solicitou a alguns de seus executivos que
vendessem seus BDRs recebidos em plano de remuneração e emprestassem os recursos à
Companhia.

202.
Esta solicitação, porém, não o contemplou, não tendo participado das reuniões da
Diretoria e do Conselho de Administração da LAEP realizadas em 14.1.2010.

203.
No dia seguinte, porém, segundo alegou, a Diretoria da Companhia solicitou a ele
que também alienasse seus BDRs e auxiliasse a sociedade a sair de sua situação de
insolvência, ocasião em que comunicou que já havia vendido seus papéis, em 8.1.2010, e
comprado ações de outra companhia, em 12.1.2010, coforme notas de corretagem às fls.
1774-1775.

204.
Comprometeu-se, porém, a se desfazer desta posição e emprestar os recursos,
tendo, em 18.1.2010, vendido os papéis que havia comprado seis dias antes, conforme
nota de corretagem à fl. 1776, destacando que teve prejuízo nesta operação feita por
solicitação da Companhia.

205.
O mútuo com a LAEP e a Parmalat foi realizado no mesmo dia 15.1.2010, no valor
de R$528.565,60 (fls. 1061-1064), equivalente à negociação de BDRs realizada em
08.1.2010, “assumindo as mutuárias os encargos e impostos incidentes sobre a operação
e obrigando-se a quitar os valores do empréstimo corrigidos à taxa CDI, acrescidos de
0.5% ao mês”.

206.
Rodrigo Hoffmann ressaltou que tais condições de empréstimo “foram bem mais
favoráveis que qualquer condição de mercado encontrada por companhias de mais
reputada solvência” e que “o risco de não reaver esses valores era inversamente
proporcional ao benefício fruído pela empresa”, o que justificaria ter ela arcado com os
encargos da operação.

207.
Acrescentou que, como o valor oriundo da alienação não estaria disponível
imediatamente em sua conta bancária, firmou em 15.1.2010, na qualidade de garantidor,
um Termo Aditivo ao Contrato de Fomento Mercantil celebrado entre a Parmalat e a BS
Factoring, às fls. 1075-1078, pelo qual esta adiantaria os valores à Companhia, recebendo
em troca os recebíveis do defendente, garantido por um cheque de sua conta bancária
pessoal (fl. 1704).

208.
Rodrigo Hoffmann destacou que a alienação de BDRs que fez em 8.1.2010 e o
empréstimo de recursos à Companhia foram ratificados pela AGE de 19.2.2010, tendo a
sua operação de venda sido enquadrada como exceção autorizada na Política de
negociação, mesmo sem ter tido, alegou, acesso à informação sobre o acordo com o GEM.

209.
Como os outros defendentes, Rodrigo Hoffmann afirmou que os recursos oriundos
das operações de empréstimo, cerca de R$ 14 milhões, possibilitaram a quitação de
dívidas junto aos fornecedores de leite, evitando que a Companhia paralisasse as
atividades em duas de suas principais plantas e dando a ela o fôlego necessário à
estruturação de seu passivo.

210.
Alegou, ainda, que a própria Acusação reconheceu que não há evidências
manifestas de que o defendente teria tomado conhecimento do fato relevante referente ao
acordo com a GEM, antes de sua divulgação (fls. 1266), e que “a data em que o
Defendente foi comunicado não teria sido sequer mencionada”.

211.
Rodrigo Hoffmann afirmou, assim, que a Acusação “fundou-se em mero indício,
incapaz de provar que o Defendente teve acesso a informações privilegiadas antes de sua
divulgação”. Citando a doutrina e a jurisprudência da CVM, como por exemplo, os PAS
CVM nos 06/95, julgado em 5.5.2005, 2002/2405, julgado em 11.10.2003, e 2003/5669,
julgado em 11.7.2006, o defendente alegou que para se caracterizar a prática de insider
trading por meio de indícios, é necessário que estes sejam convergentes e unívocos e que
não haja contra indícios que afastem ou tirem a certeza desta caracterização, não podendo
condenar-se por mera presunção, ou, como argumentou, “com base nas meras
suposições apresentadas pela SMI no Termo de Acusação”(fls. 1725-1732). (grifou)

212.
Nesse sentido, alegou, então, Rodrigo Hoffmann, que a Acusação não apresentou
provas de que ele estivesse de posse de informações privilegiadas, baseando-se, para
acusá-lo, em somente dois indícios, quais sejam: “(i) o Defendente realizou uma única
negociação de BDRs, em 8 de janeiro, anterior a todas as demais negociações de outros
acusados”; e (ii) “sua ligação com o grupo foi comprovada em um anexo ao acordo
firmado com a Monticiano, contendo a lista dos empregados de várias empresas do grupo.
Seu nome figura na folha intitulada ‘Lácteos’.” (fl. 1729) (grifou)

213.
Contra esses indícios, ele elencou os seguintes contra indícios, como fatos
incontroversos e suficientes para afastar a caracterização de sua negociação como insider
trading: (i) não ter sido ele citado como participante das tratativas sobre o acordo com o
GEM, (ii) o fato de que era gerente da Parmalat e não participava do processo decisório da
LAEP, (iii) o fato de que “estava afastado do centro de decisões da Companhia,
trabalhando em área totalmente diversa daquela em que se localizavam os executivos da
LAEP” (iv) vendeu BDRs uma única vez, em sua primeira oportunidade, logo após o
período de blackout; e (v) o fato de, ao receber a solicitação para vender seus BDRs e
emprestar os recursos, ter comunicado que já havia alienado suas posições e ter revertido
o produto em favor da Companhia (fl. 1730).

214.
Além de asseverar que não tinha prévio conhecimento do acordo no momento da
venda de seus BDRs, Rodrigo Hoffmann também se utilizou dos mesmos argumentos de

Othniel Lopes, Armando Buchina, Rodrigo Ferraz e Arthur Gilberto, no sentido de que para
se afastar a caracterização do insider trading, nos termos do §4o do art. 155 da lei
6.404/76, bastaria que se provasse que não utilizou a informação privilegiada na
negociação, ou que esta não foi efetuada com o intuito de auferir lucro ou evitar prejuízo.

215.
Assim, o objetivo e a motivação da alienação de seus BDRs foram emprestar os
recursos para a LAEP, que sem eles poderia interromper suas atividades. Esta atitude,
ademais, segundo alegou, em paralelo aos outros defendentes, foi tomada em uma
situação de inexigibilidade de conduta diversa, em face da situação financeira da
Companhia, e, como tal, excludente de sua culpabilidade fls. 1724-1725).

216.
Sustentou, também, que a expectativa era que a operação com o GEM repercutisse
de forma positiva na cotação do papel, de tal forma que a opção de subscrição de BDRs
atribuída ao GEM se dava no valor de R$ 3,00, para uma cotação no fechamento do dia
14.1.2010 de R$ 2,65. Outro fator que geraria tal expectativa era o fato de a Companhia
se encontrar na situação financeira relatada, esperando-se que um compromisso firmado
com o GEM de aportar R$ 120 milhões fosse bem recebido pelo mercado.

217.
Acrescentou, ademais, que a sua conduta visou a proteger os interesses da
Companhia, em atendimento ao seu dever de lealdade, nos termos do caput e inciso II do
art. 155 da Lei 6.404/76, invocando, também, o precedente do Inquérito Administrativo
CVM no 07/91, julgado em 6.6.1994, citado pelos outros defendentes.

218.
Por fim, Rodrigo Hoffmann também arguiu, em sua defesa, que a Política de
Negociação da LAEP contemplava a possibilidade de, em casos extremos, a negociação de
valores mobiliários em períodos vedados ser autorizada pela Diretoria.

5.3.
DA DEFESA DE LUIZ ÁLVARO, NILTON MUNIZ, SILVANA DINO E TARCÍSIO DUQUE

219.
Luiz Álvaro, Nilton Muniz, Silvana Dino e Tarcísio Duque apresentaram,
conjuntamente, defesa tempestiva em 22.8.2011 (fls. 2255 a 2291).

220.
Declararam, inicialmente, que eram diretores não estatuários da Parmalat,
conforme atas do conselho de administração de fls. 2295 a 2302, ocupando os seguintes
cargos na época dos fatos: Luiz Álvaro, diretor de unidade de negócios – Jundiaí, Nilton
Muniz, diretor comercial, Silvana Dino, diretora de recursos humanos, e, Tarcísio Duque,
diretor industrial.

221.
Preliminarmente, os defendentes alegaram que, embora a GMA-1 tenha lhes
solicitado esclarecimentos sobre suas operações com BDRs da LAEP no período
investigado, os ofícios a eles enviados, às fls. 527-534 e 543-550 “induz[em] qualquer
destinatário dessa intimação a entender que o pedido de esclarecimentos
limitava-se ao evento de 15.01.2010” e, dessa forma, teriam fornecido considerações
prévias somente a respeito dos negócios que antecederam tal fato. (grifaram)

222.
Entretanto, a Acusação “incluiu também o fato relevante de 28.01.2010
(capitalização de dívidas da Laep) entre os eventos que teriam motivado suposta
negociação com informação privilegiada pelos defendentes”, evento este que,
segundo afirmaram, não teve qualquer destaque no pedido de informações específico que
lhes foi dirigido e que, por isso, não mereceu esclarecimentos de suas partes. (grifaram)

223.
Dessa forma, teria havido, de acordo com os defendentes, uma violação às
disposições do art. 11 da Deliberação CVM n° 538/08, que estabelece como condição
prévia à formulação de uma acusação que o acusado seja instado a se manifestar
previamente sobre os fatos investigados.

224.
Por consequência, alegaram os defendentes que teria sido violado o seu direito de
defesa prévia em relação a quaisquer das imputações relacionadas ao fato relevante
divulgado pela LAEP em 28.1.2010, pelo que requereram “o arquivamento do feito em
relação a esse elemento da acusação”, ou, caso assim não entendido, “a devolução dos
autos à SMI para saneamento dessa irregularidade” (fls. 2265-2267).

225.
Para os defendentes, para que uma negociação no mercado de valores mobiliários
seja caracterizada como insider trading, a informação privilegiada detida pelo insider deve
ter sido efetivamente utilizada por ele na negociação. “Em outras palavras, o exame dos
motivos determinantes da conduta do insider quando da tomada de decisão” de
negociação deve ser perquirido pela CVM, para se concluir por sua responsabilização, no
teor do art. 155, §4o, da Lei 6.404/76.

226.
A Instrução 358/02, no entanto, segundo sustentaram os defendentes, não
reproduziu, na redação do seu art. 13, “a menção ao elemento essencial à
caracterização da vedação contida na lei, qual seja, que a proibição em tela se dirige
ao uso indevido da informação para auferir vantagem” no mercado”. (grifaram)

227.
Assim, continuaram, coube à doutrina e à jurisprudência diferenciar os insiders
entre primários e secundários, havendo sobre os primeiros, em razão do cargo que
ocupam na companhia, uma presunção relativa de conhecimento da informação
privilegiada e de uso dessa informação para auferir vantagem, com a consequente
inversão do ônus da prova quanto às negociações efetuadas por eles na pendência de
algum fato relevante não divulgado.

228.
Já quanto aos segundos, cujo acesso à informação se dá de forma derivada, o ônus
da prova caberia a quem alega, não somente quanto ao conhecimento da informação
como quanto ao conhecimento de que seria uma informação privilegiada e não divulgada,
ou que ele deveria saber disso em função da posição que ocupa.

229.
Seguindo essa linha, citaram entendimento do Colegiado da CVM, no PAS CVM no
22/06, julgado em 2.10.2009, em que “os acusados que ocupavam cargos gerencias na
emissora, foram absolvidos por ausência de elementos que demonstrassem que tinham
prévio conhecimento das informações privilegiadas”, ou seja, teria entendido a Autarquia
que não cabe “presunção relativa de conhecimento sobre a existência de informações não
divulgadas ao mercado em se tratando do exame de negociações efetuadas por
funcionários da companhia emissora.”

230.
Argumentaram os defendentes que, do mesmo modo que no processo supracitado,
eles não eram, à época, administradores ou trabalhavam em áreas envolvidas com o
respectivo fato relevante divulgado em 15.1.2010, tendo a Companhia afirmado que eles
não estavam entre os conhecedores da informação, conhecimento também negado por
todos eles.

231.
Deveria então a Acusação ter demonstrado, de forma ao menos indiciária, o
conhecimento dos fatos relevantes pelos defendentes no momento em que realizaram
seus negócios com BDR da LAEP, tarefa de que, afirmaram, ela não se desincumbiu, não
se podendo “impor aos defendentes o ônus de provar a inexistência do conhecimento”.

232.
Sustentaram, ademais, que no presente processo “nem mesmo se pode afirmar
que existam indícios consistentes para subsidiar a acusação formulada”, indícios que,
conforme entendimento consolidado da CVM, para que ensejem uma condenação devem
ser “graves, precisos e concordes que levem a uma conclusão robusta e fundamentada
acerca do fato que se quer provar”35.

233.
Sustentaram os defendentes que “na verdade, fartas evidências se encontram nos
autos justamente apontando o oposto da tese acusatória”, como a citada declaração da
LAEP de que eles não estavam “no rol de pessoas que detinham conhecimento das
operações antes da data de 14.01.2010.”

234.
Também o fato de que dez diretores venderam BDRs no período não serviria como
indício, de acordo com os defendentes, pois “se mais empregados tivessem alienado os
papeis nesse período, levaria à idêntica conclusão, de que todos saberiam da informação
privilegiada.” Da mesma forma, nada provaria a “coincidência” entre quem esteve na
reunião de 14.1.2010 e as pessoas que alienaram BDRs no período, e o suposto
“oportunismo” da conduta por eles apresentada (fl. 2274).

235.
Os defendentes relataram que a origem de seus BDRs advém de planos de
remuneração, anexados às fls. 2304-2308, e que não negociavam habitualmente com os
papéis. Afirmaram que “somente optaram por liquidar suas carteiras em virtude da forte
alta experimentada por esses papeis a partir de dezembro de 2009”.

236.
Já no que tange à afirmação da Acusação, à fl. 1271, de que a Companhia falhara
em “manter mecanismos que permitissem a essas pessoas vinculadas terem conhecimento
de que se achavam em período vedado à negociação”, afirmaram que “essa circunstância
não pode ser invocada em prejuízo dos Defendentes, que não são responsáveis pela
implementação da Política, devendo apenas cumpri-la”.

237.
Os defendentes rebateram a tese esposada pela Acusação de que o receio de queda
das cotações dos BRDs da LAEP, causada por um possível impacto negativo das operações
anunciadas em 15.1.2010 e 28.1.2010, os teria motivado a vender seus papeis.

238.
Segundo eles, não soa “minimamente convincente”, em vista da situação
econômico-financeira do grupo, que, reiteraram, foi devidamente informada à área técnica
da CVM às fls. 927-1.175, que um investidor interpretasse os dois eventos como negativos
para a Companhia, “por representarem imediata injeção de recursos na Laep e redução de
seus índices de endividamento” (fl. 2280).

239.
Acrescentaram, nesse sentido, que o desconhecimento da operação de capitalização
contratada com o GEM é que justificaria terem operado como vendedores de BDRs no
período.

240.
Ademais, por uma razão de racionalidade financeira ou econômica, o salvamento da
Companhia teria um peso maior no comportamento dos investidores, que não pautariam
suas decisões preocupados com uma eventual diluição de sua participação nos lucros ou
no acervo, em caso de falência ou liquidação.

241.
Aduziram, também, os defendentes que na hipótese sustentada pela Acusação e
tendo em vista suposta ameaça de diluição, teriam “buscado liquidar integralmente suas
posições em Laep imediatamente antes da divulgação da operação com a GEM”, mas se
comportaram de maneira diversa, tendo alienado gradualmente suas posições, inclusive
posteriormente à divulgação do fato relevante.

242.
Anexaram à defesa, às fls. 2310-2340, parecer técnico que, diferentemente da
análise empreendida pela SMI, que atribuiu um viés negativo à oscilação da cotação de
MILK11 devido aos fatos relevantes de 15.1.2010 e 28.1.2010, chegou à conclusão, com
base em estudos estatísticos, que o fato relevante do dia 15.1 “não exerceu impacto claro
e imediato nos preços, o que sugere que as informações nele contidas teriam “ex post”
também caráter ambíguo, pois, ao mesmo tempo em que consistia em aporte de capital

de novo investidor (sinal positivo), implicaria na diluição da participação acionária dos
atuais acionistas (sinal negativo)”, chegando à mesma conclusão em relação ao fato do dia
28.1 (fl. 2283).

5.4.
DA DEFESA DE FABIO FLOH

243.
Fabio Floh apresentou defesa tempestiva em 22.8.2011 (fls. 1329-1377).

244.
Apresentou, posteriormente, preliminar referente ao pedido de reconsideração por
ele formulado em 8.8.2012 (fls. 2471-2476), e que não teria sido considerado na decisão
de rejeição tomada pelo Colegiado em 20.10.2015, de fls. 2477-2478.

245.
Também alegou a prescrição intercorrente do processo, nos mesmos termos
alegados por Othniel Lopes, Rodrigo Ferraz, Arthur Gilberto e Rodrigo Hoffmann (fls. 2496-
2501).

246.
Afirmou que, à época dos fatos, era Gerente Jurídico da Parmalat e que os BDRs de
emissão da LAEP que negociou em janeiro de 2010, objeto do presente processo, foram
recebidos como prêmio de remuneração em 16.7.2009, após aprovação da AGE da
Companhia em 5.1.2009.

247.
Alegou que após o recebimento dos BDRs, a sua negociação teria sido impedida por
vários eventos que não estavam sob o seu controle, incluindo períodos de vedação devido
a fatos relevantes não divulgados, dos quais destaca a negociação de unidade fabril pela
Parmalat à Nestlé, divulgada em 18.11.2009, e o sistemático atraso na apresentação dos
1o, 2o e 3o ITRs de 200936, fatos esses que impossibilitaram a negociação dos títulos no
período de 16.10 e 22.12.2009.

248.
Em vista da profusão de boatos sobre a Companhia que estavam circulando entre o
segundo semestre de 2009 e o começo de 2010, narrada pela própria Acusação e dos
quais alega não ter sabido as razões, declarou o defendente que, para garantir o efetivo
recebimento do prêmio recebido, protocolou na LAEP, em 5.11.2009, um Plano Individual
de Investimento, na forma prevista na Instrução CVM no 358/02 (fls. 580-593).

249.
Fabio Floh reiterou, conforme já informado por ele próprio às fls. 577 e pela LAEP
às fls. 20, que somente teve conhecimento da operação entre a Companhia e o fundo GEM
no dia 14.1.2010, posteriormente, portanto, às datas de suas vendas, que se deram nos
dias 11, 12 e 13.1.2010, e que logo após saber da referida operação “suspendeu
imediatamente qualquer operação com MILK11 e somente voltou a negociar no dia 4 de
fevereiro de 2010, bem após a divulgação do fato relevante de 15 de janeiro de 2010” (fls.
1336).

250.
Alegou que a SMI formulou sua Acusação mesmo admitindo que, em relação a ele e
a outros defendentes, não haveria “dentro das limitações da investigação conduzida, como
obter evidência direta, cabal e definitiva a respeito do uso privilegiado da informação” 37.

251.
Acrescentou que a Acusação desconsiderou toda a situação fática supradescrita,
baseando-se apenas “em mero indício de que o Defendente já tinha conhecimento da
operação” e sustentando “como verdade objetiva (...) mera opinião pessoal” (fls. 1336-
1337).

252.
Segundo o defendente, a jurisprudência em matéria criminal e administrativa
recomenda cautela ao se formular acusação baseada em indícios, que devem, para isso,
ser concordes e concludentes, e não serem contrarrestados por contraindícios que
permitam uma explicação diferente aos fatos.

253.
Assim, tendo a Acusação apresentado como indícios apenas o fato de que um
conjunto de executivos da LAEP negociou BDRs na mesma data e a verificação de que o
papel não era negociado por eles num longo período que antecedeu ao fato relevante,
relacionou o defendente outros fatos que justificariam, quanto a ele, “a certeza de uma
postura irrepreensível” ou, ao menos, lhe dariam o “benefício da dúvida razoável, perante
o levantamento de indícios tão frágeis” (fl. 1338).

254.
Primeiramente, alegou ser gerente jurídico, não estatutário, trabalhando em andar
e local afastado dos diretores. Seu cargo não seria, segundo afirmou, o maior cargo
jurídico da Companhia, “nem sequer estava próximo ao poder decisório quanto à
realização da operação com o GEM ou sobre os aspectos jurídicos atinentes a sua
negociação”.

255.
Em continuação, afirmou que vendeu os papeis nas referidas datas porque, antes
delas, estaria em período vedado, ou seja, “vendeu os BDRs no primeiro momento em que
pode fazê-lo, por se tratar de remuneração-prêmio”, reiterando que suspendeu as vendas
após tomar ciência do fato relevante. Destacou que, em vista da péssima situação
financeira da Companhia, lhe angustiava não poder vender os papeis que representavam
parcela significativa de sua remuneração, sem os quais esta seria incompatível com os
valores de mercado (fls. 1338-1339).

256.
Anexou o mesmo parecer técnico dos outros defendentes, que demonstraria que a
cotação dos BDRs da LAEP não se alterou de forma significativa após a divulgação do fato
relevante em 15.1.2010 e que a informação já estaria absorvida pelo mercado
anteriormente, colacionando precedente da CVM, PAS CVM n.o 06/2003, que considerou
que a informação disseminada, mesmo que de forma irregular, não poderia ser
considerada privilegiada.

257.
Argumentou, também, quanto à existência de Plano de Negociação e de Plano de
Investimento Individual, como fatores de prevenção e de garantia de cumprimento da
legislação, tendo asseverado que seguiu estritamente seus dispositivos.

258.
Assim, Fabio Floh alegou que todas as negociações pelas quais é acusado foram
realizadas de acordo com o permitido pela Política de Negociação de Valores Mobiliários da
Parmalat e da LAEP, e dentro dos limites autorizados por seu Plano Individual de
Investimento, “o que, por si só, bastaria para a declaração da improcedência da acusação”
(fls. 1335).

259.
Nesse sentido, defendeu que suas negociações se deram até o limite de 150.000
BDRs permitido por seu Plano Individual de Investimento e que o item 23 da Política de
Negociação excepcionaria a regra geral de vedação à negociação na pendência de fato
relevante, para quem tivesse tal plano aprovado, exceções também previstas no §7o do
art.
13
da Instrução CVM no358/02 e que foram referendadas pelo Ofício
Circular/CVM/SEP/no 04/200138.

260.
O Plano Individual de Investimento, cuja carência, no caso do defendente, terminou
no dia 6.12.2010, vedava a negociação nos 15 dias anteriores à divulgação de ITRs, IANs
e DFPs, e o 3o ITR de 2009 somente foi divulgado em 23.12.2009. Daí que, nesse sentido,
ele refuta a tese da Acusação, de que suas vendas teriam sido oportunistas, pois ele teria,
na verdade, se aproveitado de janela de negociação e da alta de preços do papel.

261.
Não teria havido, ademais, segundo ele, na mesma linha que outros defendentes, o
atendimento a dois requisitos necessários para a caracterização do insider trading, nos

termos do §4o do art. 155 da Lei 6.404/76, c/c o art. 13 da Instrução CVM no358/02: (i) o
uso efetivo da informação e (ii) a finalidade de auferir vantagem.

262.
Para Fabio Floh, a Acusação teria se influenciado pelo comportamento atípico das
cotações dos BDRs da LAEP entre dezembro de 2009 e janeiro de 2010, que teria sido
causado, na verdade, afirmou, pelas notícias e boatos que envolveram a Companhia à
época, e não por um suposto vazamento de informação relevante.

263.
Por fim, alegou Fabio Floh que na Acusação não houve “sequer comprovação de
quaisquer dos três elementos necessários da responsabilidade subjetiva: (i) culpa; (ii)
dano; e (iii) nexo de causalidade”, que, conforme entendimento doutrinário e
jurisprudencial que colacionou, às fls. 1365-1372, seriam necessários para a aplicação de
penalidades pela CVM, sem que se incorresse na aplicação de responsabilidade objetiva,
vedada em nosso ordenamento na seara administrativa, mas que, defendeu, teria sido
aplicada no presente caso.

VI.
DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO

264.
Em reunião de Colegiado realizada em 22.2.2013, o Diretor Otavio Yazbek foi
sorteado como relator deste processo. Em razão do término do seu mandato, o processo
foi redistribuído, em 7.1.2014, ao Diretor Roberto Tadeu. Em 27.1.2015, o processo foi
redistribuído para mim, nos termos do art. 10 da Deliberação CVM no 558/2008.

VII.
DAS PROPOSTAS DE TERMO DE COMPROMISSO

265.
No curso do processo, foram apresentadas propostas de termo de compromisso
pelos acusados Armando Tadeu Buchina, Arthur Gilberto Voorsluys, Fabio Floh, Luis Álvaro
Moreira Ferreira Filho, Nilton Batista Muniz, Rodrigo Ferraz Pimenta da Cunha, Silvana
Dino, Tarcísio Antônio de Rezende Duque e Rodrigo Andrés Pimenta Hoffmann.

266.
Após negociação com os proponentes e manifestação da PFE, no tocante aos
requisitos legais das propostas, o Comitê de Termo de Compromisso emitiu, em
16.5.2012, parecer favorável à aceitação das propostas. Porém, em entendimento diverso,
o Colegiado decidiu, em 19.6.2012, que não seria oportuno e conveniente aceitá-las e que
deveria o processo ser levado a julgamento em relação a todos os acusados.

267.
Posteriormente, em 27.7.2012, Othniel Lopes também apresentou proposta de
termo de compromisso (fls. 2413-2487) e os acusados Rodrigo Ferraz e Arthur Voorsluys,
em 02.08.2012 (fls. 2443-2447), Rodrigo Hoffmann e Armando Buchina, em 28.08.2012
(fls. 2433-2442), e Luis Álvaro, Nilton Batista Muniz, Silvana Dino e Tarcísio Duque, em
25.09.2012 (fls. 2448-2451) e em 13.03.2013 (fls. 2484-2489), apresentaram pedidos de
reconsideração da decisão proferida em 19.06.2012.

268.
Em 20.10.2015 (fls. 2477-2478), o Colegiado decidiu rejeitar a proposta formulada
por Othniel Lopes, bem como não acolher os pedidos de reconsideração de Armando
Tadeu Buchina, Arthur Gilberto Voorsluys, Luis Álvaro Moreira Ferreira Filho, Nilton Batista
Muniz, Rodrigo Ferraz Pimenta da Cunha, Silvana Dino, Tarcísio Antônio de Rezende
Duque e Rodrigo Andrés Pimenta Hoffmann.

269.
Também Fabio Floh formulou, em 8.8.2012 (fls. 2471-2476), pedido de
reconsideração da decisão do Colegiado da CVM proferida na reunião de 19.6.2012, que
rejeitara a proposta de celebração de termo de compromisso, conforme relatado no item
247 retro.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 2015.

Pablo Waldemar Renteria
DIRETOR-RELATOR
------------------
1 “Art. 13. Antes da divulgação ao mercado de ato ou fato relevante ocorrido nos negócios da companhia, é vedada
a negociação com valores mobiliários de sua emissão, ou a eles referenciados, pela própria companhia aberta,
pelos acionistas controladores, diretos ou indiretos, diretores, membros do conselho de administração, do conselho
fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, ou por quem
quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição na companhia aberta, sua controladora, suas controladas ou
coligadas, tenha conhecimento da informação relativa ao ato ou fato relevante.”
2 “Art. 155. O administrador de companhia aberta deve declarar, ao firmar o termo de posse, o número de ações,
bônus de subscrição, opções de compra de ações e debêntures conversíveis em ações, de emissão da companhia e
de sociedades controladas ou do mesmo grupo, de que seja titular.
(...)
§4o. É vedada a utilização de informação relevante ainda não divulgada, por qualquer pessoa que a ela tenha tido
acesso, com a finalidade de auferir vantagem, para si ou para outrem, no mercado de valores mobiliários.”
3 Os fatos relevantes divulgados, em conjunto, por LAEP e Parmalat, anteriormente aos comunicados de 16 e
17.12.2009, datavam de 18 e 23.11.2009 e comunicavam as tratativas e detalhes da alienação, para a Nestlé Brasil
Ltda., de uma unidade produtiva pertencente à Parmalat (fls. 3-4).
4 Ofício/CVM/GMA-1/no 10/10.
5 Conforme apurado pela SMI, às fls. 500-501, Central Veredas vendeu em bolsa estas 54.870.000 BDRs, entre os
dias 10.2.2010 e 12.3.2010.
6 A SMI não encontrou qualquer divulgação de informação sobre negociação de pessoas ligadas à LAEP e à
Parmalat no sistema IPE da CVM, desde fev/2009, no caso da LAEP, e desde dez/2003 para a Parmalat, tendo
informado a SEP deste fato.
7 Apesar de não constar das listagens, seu nome aparece na ata da AGE da LAEP de 19.2.2010, como um dos
autorizados, retroativamente, a vender BDRs e emprestar os recursos para a Companhia (fls. 565-569).
8 Ofícios/CVM/GMA-1/nos 120 a 128/10 e 134/10
9 A DFP da LAEP de 31.12.2008 foi apresentada em 27.8.2009, e os ITRS de 2009 em 16.10.2009, 4.11.2009 e
23.12.2009.
10 Na realidade, conforme apurado pela SMI no RA 20/10, às fls. 485-505, nesse dia o papel abriu e fechou em
R$2,50, embora tenha apresentado alta no intra day.
11 Na ata, por erro de grafia, constou Othniel Lopes de Oliveira ao invés de Othniel Rodrigues Lopes (fls. 629 e
927).
12 Da ata da reunião do Conselho de Administração da LAEP não consta autorização para Armando Buchina e
Rodrigo Hoffmann alienarem seus BDRS e emprestarem os recursos para a Companhia, apesar de a AGE ter
ratificado a autorização também para os dois.
13 Anexada pela LAEP às fls. 940-958
14 O fato relevante foi divulgado às 11h:08min e Armando Buchina começou a vender suas BDRs às 16h:03min,
conforme relação de negócios no CD-ROM de fl. 27.
15 Vide Nota 12.
16 Ofício/CVM/GMA-1/no 135/10.
17 Na verdade é a Cláusula 35 da Política de negociação que permite essa exceção. Vide fl. 952 ou Item 51 retro.
18 Da mesma forma que a reunião do Conselho de Administração, a reunião da Diretoria também não relacionou
Armando Buchina e Rodrigo Hoffmann entre os que iriam vender BDRs e emprestar recursos para a Companhia,
apesar de a AGE ter posteriormente ratificado a autorização também para os dois. Vide Nota 12.
19 A SMI analisou os esclarecimentos prestados, os contratos de empréstimo e os Termos Aditivos, no Relatório de
Análise GMA-1 28/10, às fls. 1185 a 1204, que antecedeu a apresentação do Termo de Acusação.
20 Relatório de Análise GMA-1 28/10, fl. 1195.
21 Conforme relatado nos Itens 40 e 41 deste Relatório, as autorizações para Armando Buchina e Rodrigo
Hoffmann alienarem seus BDRS e emprestar os recursos para a Companhia foi ratificada pela AGE de 19.2.12010,
embora tais autorizações não constassem da ata da reunião do Conselho de Administração da LAEP de 14.1.2010.
22 Embora não citado pela Acusação, essas condições são impostas pelo § 3o do art. 15 da Instrução CVM no
358/02.

23 Vide Item 82 deste Relatório.
24 Vide Tabelas 8, 11 e 12.
25 Para exemplificar, a Acusação traz decisão do TRF/2a Região no Agravo de Instrumento n.o 154675: “(...)
impende salientar uma particularidade que envolve as demandas ligadas à ocorrência do insider trading: a prova
por meios indiretos. Como já assente na doutrina e jurisprudência, a comprovação de que determinada atuação
no mercado foi desleal porquanto motivada pela ciência de informações privilegiadas será sempre indireta,
resultando da análise dedutiva dos indícios, que presumirão a ocorrência desse agir odioso” .
26 Nesse sentido, a Acusação afirma que houve apenas picos intra-day em 15.1, 29.01, 1.2 e 2.2, não procedendo a
alegação de Nilton Muniz de que o papel teria operado em alta após a divulgação do fato de 15.12010.
27 Nas suas manifestações de fls. 551-918, alguns dos Acusados afirmaram que a legislação de Bermudas, onde a
Companhia tem sede, os dispensaria dessa obrigação.
28 MEMO PFE-CVM/GJU-4/No 022/2011
29 Trata-se do pedido de reconsideração apresentado por Luis Álvaro, Nilton Batista Muniz, Silvana Dino e
Tarcísio Duque, às fls. 2448-2451.
30 §1o - Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de
julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada,
sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
31 De acordo com o documento de fls. 1478, Othniel Lopes e Rodrigo Ferraz teriam recebido um lote adicional.
32 Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no
interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa.
Art. 155. O administrador deve servir com lealdade à companhia e manter reserva sobre os seus negócios, sendo-
lhe vedado:
II - omitir-se no exercício ou proteção de direitos da companhia ou, visando à obtenção de vantagens, para si ou
para outrem, deixar de aproveitar oportunidades de negócio de interesse da companhia;
33 Disponível em http://www.cvm.gov.br/legislacao/circ/sep/oc-sep-0411.html.
34 §1o A política de negociação referida no caput não poderá ser aprovada ou alterada na pendência de ato ou fato
relevante ainda não divulgado (...).
35 Conforme voto da Diretora Norma Parente proferido no PAS CVM no 24/00, julgado em 18.8.2005.
36 A DFP da LAEP de 31.12.2008 foi apresentada em 27.8.2009, e os ITRS de 2009 em 16.10.2009, 4.11.2009 e
23.12.2009.
37 Item 127 do Termo de Acusação (fls. 1269).
38 Vide itens 203 e seguintes das defesas de Othniel Lopes, Armando Buchina, Rodrigo Ferraz e Arthur Gilberto.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2011/3823

Acusados:
Othniely Rodrigues Lopes

Rodrigo Ferraz Pimenta da Cunh

Fábio Floh
Armando Tadeu Buchina
Arthur Gilberto Voorsluys
Luis Álvaro Moreira Ferreira Filho
Nilton Batista Muniz
Silvana Dino
Tarcísio Antonio de Rezende Duque
Rodrigo Andres Pimenta Hoffmann

Assunto:
Negociação com uso de informação privilegiada ainda não divulgada ao
mercado (infração ao art. 155, §4o, da Lei no 6.404/76, c/c o art. 13,
caput, da Instrução CVM no 358/02).

Relator:
Diretor Pablo Renteria

VOTO

1.
Cuida-se de processo administrativo sancionador instaurado em face de
administradores da Laep Investments Ltd. (“LAEP” ou “Companhia”), companhia
estrangeira patrocinadora do programa de BDRs, e executivos de sua controlada indireta
Parmalat Brasil S.A. Indústria de Alimentos (“Parmalat”), companhia aberta em
recuperação judicial, à época dos fatos, por conta de suposta utilização de informações
relevantes ainda não divulgadas ao mercado, na negociação de BDRs patrocinados pela
primeira.

2.
Conforme relatado, ao acompanhar oscilações atípicas de volume e preço dos
BDRs, ocorridas entre dezembro de 2009 e janeiro de 2010, a SMI identificou operações
de venda do papel em bolsa por parte de dez pessoas vinculadas à patrocinadora, que
foram realizadas previamente à divulgação de fatos relevantes que teriam efeito negativo
sobre a cotação.

3.
Todas essas pessoas foram acusadas de violação ao disposto no art. 13, caput, da
Instrução CVM no 358/2002, combinado com o artigo 155, §4o, da Lei no 6.404/1976, em
virtude de terem negociado BDRs patrocinados pela LAEP na posse de informações
relevantes ainda não divulgadas ao mercado, relacionadas à capitalização da Companhia
por um fundo estrangeiro, em 15.1.2010, e à conversão de sua dívida em capital, em
28.1.2010.

4.
Neste voto, abordarei, primeiramente, a preliminar referente aos pedidos de
extinção do processo por prescrição intercorrente, formulados pelos acusados Othniel
Lopes, Armando Buchina, Rodrigo Ferraz, Arthur Gilberto, Rodrigo Hofmman e Fabio Floh,
enfrentando na sequência a preliminar relativa ao pedido de reconsideração formulado, em
8.8.2012, pelo acusado Fabio Floh, acerca da decisão do Colegiado da CVM proferida na
reunião de 19.6.2012, que rejeitara a proposta de celebração de termo de compromisso.

5.
Em seguida, examinarei a acusação de utilização de informação privilegiada em
relação ao fato relevante divulgado em 15.1.2010. Neste ponto, dividirei os acusados em
dois grupos: de um lado, os que alegaram, principalmente, o desconhecimento do referido
fato, e, de outro, aqueles que apresentaram como justificava para as operações os
empréstimos à LAEP dos recursos obtidos. Por fim, abordarei a acusação de utilização de
informação privilegiada em relação ao fato relevante divulgado em 28.1.2010.

I.
DO PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

6.
Othniel Lopes, Armando Buchina, Rodrigo Ferraz, Arthur Gilberto, Rodrigo
Hofmman e Fabio Floh alegaram ter ocorrido a prescrição intercorrente do processo, nos
termos do §1o do art. 1o da Lei no 9.873/1999, pois o processo teria ficado por mais de
três anos pendente de julgamento, despacho ou qualquer outro ato que interrompesse o
prazo prescricional.

7.
Argumentaram, nessa direção, que o processo teria permanecido paralisado entre o
pedido de reconsideração apresentado em 25.9.2012 em relação à rejeição de celebração
de termos de compromisso, e a decisão do Colegiado de 20.10.2015, que indeferiu esse
pedido.

8.
No entanto, essa narrativa dos fatos não condiz com os autos. Em 13.3.2013, os
acusados Luis Álvaro, Nilton Batista Muniz, Silvana Dino e Tarcísio Duque apresentaram
novo pedido de reconsideração da decisão do Colegiado proferida em 19.06.2012 (fls.
2484-2489), de sorte que o processo não ficou paralisado pelo período mencionado pelos
defendentes.

9.
Ressalto, ademais, que, no referido período, o processo foi redistribuído em duas
oportunidades: (i) em 7.1.2014, para o Diretor Roberto Tadeu, em razão do término do
mandato do Diretor Otavio Yazbek, e (ii) em 27.1.2015, para mim, nos termos do art. 10
da Deliberação CVM no 558/2008. De acordo com precedentes desta autarquia1e do
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional – CRSFN2, a designação de novo
relator configura ato de impulsão do processo, apto a interromper a prescrição
intercorrente.

10.
Nessa mesma direção, o Tribunal Regional Federal da 2a Região já manifestou o
entendimento de que “quando a Administração pratica atos que impulsionam o processo,
ainda que seja despacho de mero expediente, não estará caracterizada a inércia da
mesma, não havendo, portanto, que se falar em prescrição intercorrente a que se refere o
artigo 1o, §1o, da Lei no 9.873/99”3.

11.
Em suma, considerando os atos praticados neste processo em 13.3.2013, 7.1.2014
e 27.1.2015, afasto a preliminar de extinção do processo em virtude da suposta ocorrência
da prescrição intercorrente, de que trata o §1o do art. 1o da Lei no 9.873/1999.

II.
DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DO COLEGIADO QUE REJEITOU PROPOSTA
DE TERMO DE COMPROMISSO

12.
Em seu pedido de reconsideração, Fabio Floh alegou, notadamente, a existência de
fato novo, apto a justificar a reconsideração da decisão do Colegiado de 19.6.2012, que
rejeitou a sua proposta de termo de compromisso. Tal fato novo consistiria na
apresentação de proposta pelo único acusado que não a tinha feito ainda. Desse modo,
segundo o acusado, não subsistiria mais o argumento, utilizado pelo Colegiado na aludida
decisão, de que a aceitação da proposta não proporcionaria economia processual.

13.
Em que pese ter razão – haja vista todos os acusados terem, afinal, apresentado
proposta de termo de compromisso –, entendo que a celebração de acordo, no presente
caso, não se mostra conveniente nem oportuna. Voto, portanto, pela rejeição do pedido de
reconsideração, assim como seu deu em relação aos pedidos de reconsideração
apresentados por Armando Buchina, Arthur Gilberto, Luis Álvaro, Nilton Muniz, Rodrigo
Ferraz, Silvana Dino, Tarcísio Duque e Rodrigo Hoffmann, que foram indeferidos em
reunião de Colegiado, em 20.10.2015.

III.
DO SUPOSTO USO DE INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA EM RELAÇÃO AO FATO RELEVANTE
DIVULGADO EM 15.1.2010

14.
Sendo assim, passo a examinar as condutas de Fabio Floh, Luis Álvaro, Nilton
Muniz, Silvana Dino e Tarcísio Duque, que alegaram não possuir qualquer conhecimento
prévio do acordo de investimento com o fundo GEM, objeto do fato relevante divulgado em
15.1.2010, quando de suas operações de venda de BDRs da LAEP.

15.
Em seguida, examinarei os negócios feitos por Othniel Lopes, Rodrigo Ferraz,
Armando Buchina, Arthur Gilberto e Rodrigo Hoffmann, que teriam sido motivados,
segundo eles, pela necessidade de recursos emergenciais da LAEP, para a qual foram
emprestados os valores obtidos com as operações.

III.1. DA ACUSAÇÃO CONTRA FABIO FLOH, LUIS ÁLVARO, NILTON MUNIZ, SILVANA DINO E
TARCÍSIO DUQUE

16.
Fabio Floh, Luis Álvaro, Nilton Muniz, Silvana Dino e Tarcísio Duque, executivos da
Parmalat, à época uma companhia aberta em recuperação judicial, foram acusados pela
SMI de violação ao art. 13, caput, da Instrução CVM no 358/2002, combinado com o artigo

155, §4o, da Lei no 6.404/1976, por terem alienado BDRs patrocinados por sua
controladora indireta LAEP, companhia estrangeira, nas quantidades e valores relacionados
abaixo, na posse de informação relevante ainda não divulgada ao mercado, a respeito de
operação de capitalização da controladora por investidor externo.

Tabela 1: Negócios de Fabio Floh, Luis Álvaro, Nilton Muniz, Silvana Dino e
Tarcísio Duque.

Nome
Data
Vendas
Valor (R$)
Fabio Floh
11.1.2010
90.000
270.600,00
12.1.2010
50.000
119.400,00
13.1.2010
10.000
22.000,00
Total
150.000
412.000,00

Luis Álvaro
8.1.2010
91.500
320.250,00
13.1.2010
50.000
127.500,00
Total
141.500
447.750,00

Nilton Muniz
13.1.2010
650.000
1.450.000,
00

Silvana Dino
13.1.2010
250.000
540.500,00

Tarcísio Duque
11.1.2010
150.000
450.000,00
13.1.2010
300.000
657.000,00
Total
450.000
1.107.000,
00

17.
O fato relevante em questão, anunciado em 15.1.2010, dizia respeito a um aporte
de até R$120 milhões a ser feito na LAEP pelo fundo estrangeiro GEM, por meio de uma
operação de subscrição privada conhecida como PIPE – Private Investment in Public
Equity.

18.
De acordo com os acusados, eles não tinham, na data das operações (relacionadas
na Tabela 1), conhecimento da operação com o fundo GEM, sendo que foram informados a
respeito dela apenas em 14.1.2010, em reunião ocorrida na sede da LAEP. Essa versão
dos fatos foi confirmada pela Companhia, segundo a qual os acusados somente teriam
tomado ciência da operação na aludida reunião. A Companhia relatou ainda que de todos
os acusados apenas Othniel Lopes, diretor-presidente da Parmalat e membro do conselho
de administração da LAEP, e Rodrigo Ferraz, membro do conselho de administração e
diretor de relações com investidores da LAEP e diretor jurídico e de relações com
investidores da Parmalat, tiveram conhecimento das tratativas contratuais antes do dia
14.1.2010. (fls. 18-23).

19.
De outra parte, os acusados ressaltaram que, à época dos fatos, ocupavam cargos
e desempenhavam funções na Parmalat que não guardavam relação com a operação de
capitalização da LAEP. Fabio Floh era gerente jurídico, Luiz Álvaro, diretor de unidade de
negócios – Jundiaí, Nilton Muniz, diretor comercial, Silvana Dino, diretora de recursos
humanos, e Tarcísio Duque, diretor industrial.

20.
Vale ressaltar, a propósito, em linha com precedentes da CVM4, que o art. 13 da
Instrução CVM no 358/02 estabelece regras atinentes à valoração das provas que instruem
os processos sancionadores nos quais são formuladas acusações de infração ao disposto
nos §§ 1o e 4o do art. 155 da Lei no 6.404/1976. Nessa direção, o que o mencionado art.
13 faz é esclarecer que a relação mais ou menos estreita mantida pelo acusado com a
companhia à época dos fatos autoriza a presunção de determinados fatos que integram a
configuração da prática de insider trading.

21.
Assim, em relação à própria companhia e seus acionistas controladores, diretos ou
indiretos, os diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal e de
quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária,
que negociaram na pendência de fato relevante, a norma reconhece ser legítimo inferir
que tiveram acesso à informação privilegiada e, ainda, que negociaram com o intuito de
obter vantagem5.

22.
De outra parte, em relação às pessoas que, em virtude de seu cargo ou função na
companhia aberta, sua controladora, suas controladas ou coligadas, tiveram conhecimento
da informação, mostra-se pertinente presumir que, ao negociarem na pendência de fato
relevante, agiram motivados pelo intuito de obter vantagem6.

23.
Como se depreende da leitura do dispositivo, em relação a essas pessoas, admite-
se a presunção do elemento subjetivo da infração, mas não da ciência da informação
relativa ao fato relevante. Compete, portanto, à acusação demonstrar este elemento da
infração por meio de provas (diretas ou indiretas) adicionais, como, por exemplo, a
evidência de que o departamento ou setor no qual o investigado atuava na companhia ou
em outra sociedade do grupo estava diretamente envolvido na operação, que seria objeto
de fato relevante7.

24.
Note-se, a propósito, que o art. 13 da Instrução CVM no 358/2002 não estabelece,
a rigor, hipóteses de inversão do ônus da prova, o que, a meu ver, sequer seria aceitável
em sede de processo administrativo sancionador. Antes disso, reconhece a admissão, nas
situações ali descritas, da prova indireta mediante presunção simples, também
denominada presunção judicial ou prova indiciária ̧ a qual não se confunde com a
presunção legal8.

25.
A prova indiciária ou a presunção simples é amplamente admitida no direito penal
pátrio, como se vê do seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal:

“1. O principio processual penal do favor do rei não ilide a possibilidade de
utilização de presunções hominis ou facti, pelo juiz, para decidir sobre a
procedência do ius puniendi, máxime porque o Código de processo penal prevê
expressamente a prova indiciária, definindo-a no art. 239 como “a circunstância
conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução,
concluir-se a existência de outra, ou outras circunstâncias.” Doutrina (LEONE,
Gionanni. Trattato di Diritto Processuale Penale. V.II. Napoli: Casa Editrice Dott.
Eugenio Jovene, 1961. P.161-162) Precedente (HC 96062, Relator(a): Min. Marco
Aurélio, Primeira Turma, julgado em 06.10.2009, Dje-213 DIVULG 12-11-2009
PUBLIC 12-11-2009 EMENT VOL-02382-02 PP-00336). 2. O julgador pode,
através de um fato devidamente provado que não constitui elemento do tipo
penal, mediante raciocínio engendrado com supedâneo nas suas experiências
empíricas, concluir pela ocorrência de circunstância relevante para a qualificação
penal da conduta.”9

26.
Com efeito, nos casos contemplados no art. 13 da Instrução CVM no 358/2002, a
CVM considera determinado fato provado (e.g., o fato de o investigado ser administrador
da companhia aberta) como indício hábil a autorizar, por indução, a conclusão quanto à

ocorrência de fatos que configuram a prática do insider trading (o conhecimento da
informação relativa ao fato relevante pendente de divulgação e o intuito de obter de
vantagem). Ou seja, esses elementos da infração são reputados provados pela CVM, até
que o investigado ou acusado demonstre o contrário.

27.
Significa dizer que, nas situações abrangidas pelo aludido art. 13, a CVM se
desincumbe do ônus de provar a ocorrência do insider trading, mas o faz mediante prova
indireta, com base em indício que, de acordo a experiência comum, é suficiente para
estabelecer a prática da infração. Diante disso, compete ao investigado, ou acusado.
indicar provas que contestem o indício (e.g., que ele não era administrador da companhia
à época dos fatos) ou a própria presunção levada a cabo pela CVM (e.g, não obstante ser
administrador, ele não teve acesso à informação privilegiada, ou então negociou premido
por necessidades pessoais e urgentes, sem o intuito de obter vantagem).

28.
Voltando ao caso concreto, constata-se que Fabio Floh, Luis Álvaro, Nilton Muniz,
Silvana Dino e Tarcísio Duque não se enquadravam no primeiro grupo relacionado no
caput do art. 13 da Instrução CVM no 358/02, já que não ocupavam cargos estatutários na
LAEP, nem eram controladores dessa emissora. Por conseguinte, não se pode presumir
tout court que estavam de posse de informação privilegiada ao negociarem na pendência
do fato relevante, que seria divulgado no dia 15.1.2010.

29.
Em linha com o disposto na segunda parte do art. 13 da Instrução CVM no
358/2002, o fato de ocuparem cargos na Parmalat, companhia controlada da LAEP,
constitui indício importante, mas não suficiente, para estabelecer a conclusão de que
conheciam a informação privilegiada.

30.
Ciente disso, a SMI buscou, durante a instrução do processo, provas adicionais de
que tais acusados, na data de suas operações, sabiam da operação com o fundo GEM. No
entanto, a SMI não logrou obter uma prova direta nessa direção, tendo consignado no
termo de acusação que não haveria, “dentro das limitações da investigação conduzida,
como obter evidência direta, cabal e definitiva a respeito do uso privilegiado da
informação”.

31.
Nada obstante, a área técnica considerou os fatos seguintes como indícios que,
valorados em conjunto, fariam prova indiciária de que eles possuíam conhecimento prévio
da operação com o GEM e teriam, assim, praticado insider trading nas alienações de BDRs
que fizeram entre os dias 8.1 e 13.1.2010, antecipando-se à esperada queda das cotações
do papel:

a.
Pela forma como foi estruturada, com emissão de novas ações em favor do
investidor externo, cuja subscrição se daria a um preço inferior ao do
mercado, a operação de capitalização implicaria uma diluição dos acionistas
da LAEP, o que levaria a uma queda na cotação dos BDRs;

b.
Dez pessoas ligadas à LAEP, entre eles Fabio Floh, Luis Álvaro, Nilton Muniz,
Silvana Dino e Tarcísio Duque, venderam lotes significativos de BDRs entre
os dias 08 e 14.1.2010, o que sugeriria que a informação sobre a iminente
diluição de capital havia se disseminado entre os administradores às
vésperas da divulgação do fato relevante;

c.
A coincidência quase perfeita entre os que negociaram e os que teriam sido
comunicados da operação em 14.1.2010, na sede da Companhia;

d.
Como a sede da LAEP é em Bermudas, o local desta reunião, provavelmente,
foi a sede da Parmalat, que é o mesmo que consta no Formulário Anual de

Informações – IAN da LAEP como do Departamento de Acionistas, o que
demonstraria não haver separação clara entre as administrações das duas
pessoas jurídicas e reforçaria o argumento de que a informação relevante
circulou previamente entre os envolvidos;

e.
Sendo administrador tanto da LAEP como da Parmalat, Othniel Lopes
poderia, portanto, ter informado aos acusados que trabalhavam para a
Parmalat sobre a operação entre LAEP e GEM;

f.
A trajetória de alta em que estava a cotação dos BDRs da LAEP teria sido
interrompida pela divulgação do fato relevante em 15.1.2010, demonstrando
o oportunismo das vendas dos acusados; e

g.
As vendas teriam sido atípicas, pois com exceção de negócios esporádicos
de Luis Álvaro, os acusados não haviam negociado BDRS nos meses
anteriores a janeiro de 2010.

32.
No entanto, consolidou-se, no âmbito desta Autarquia, o entendimento de que “não
é qualquer indício que enseja a condenação, mas a prova indiciária, quando representada
por indícios graves, precisos e concordes que levem a uma conclusão robusta e
fundamentada acerca do fato que se quer provar”10.

33.
Logo, em casos como o presente, cabe ao julgador aquilatar se os indícios arrolados
pela acusação, tomados individualmente e em seu conjunto, têm força e credibilidade para
comprovar a ocorrência da infração, em face dos contraindícios apresentados pela
defesa11.

34.
No caso ora em apreço, ao analisar, um a um e em seu conjunto, os indícios
apresentados pela Acusação e os argumentos e contraindícios colocados, em sentido
contrário, pelas defesas, não me convenci de que os acusados tinham, de fato, ciência da
operação com o GEM, por ocasião das negociações com BDRs realizadas antes da
divulgação do fato relevante de 15.1.2010.

35.
Quanto ao primeiro indício trazido pela Acusação, segundo o qual o acordo de
investimento entre LAEP e GEM teria gerado a expectativa de queda na cotação dos BDRs,
os defendentes contra-argumentaram que deveria ser levado em consideração o viés
positivo do fato relevante, que anunciou o aporte de capital por um novo investidor. Nessa
direção, alegaram que não era possível antever que a divulgação do fato relevante teria
impacto negativo na cotação do papel.

36.
Acredito assistir razão aos acusados. Considerando a situação econômico-financeira
enfrentada, à época, por LAEP e Parmalat, esta última em recuperação judicial, parece-
me, ao menos, plausível que o anúncio de injeção de recursos vultosos pelo fundo GEM, da
ordem de R$120 milhões, gerasse expectativa positiva junto aos investidores. Se não é
suficiente para afastar a previsibilidade do víeis negativo do fato relevante, tal argumento,
ao menos, enfraquece o indício utilizado pela Acusação para estabelecer a conclusão
quanto à ocorrência do insider trading.

37.
Outro indício trazido pela Acusação foi a coincidência de dez pessoas ligadas à LAEP
venderem lotes grandes de BDRs na semana que antecedeu a sua divulgação, coincidência
esta que seria explicada, segundo a SMI, pela disseminação, entre os Acusados, da
informação sobre a operação com o fundo GEM.

38.
Além disso, sendo a sede da Parmalat no mesmo endereço do Departamento de
Acionistas da LAEP, e sendo Othniel Lopes diretor tanto da LAEP quanto da Parmalat,

haveria tanto um ambiente quanto um canal para que a informação fluísse para os
acusados que eram executivos da Parmalat.

39.
Em relação à forma como eram organizadas as estruturas administrativas da LAEP
e da Parmalat, em termos de localização física e organizacional, em que pese a
coincidência de endereços, não há nos autos, além deste fato, outros elementos que
permitam concluir que os acusados, vinculados administrativamente à controlada, teriam
acesso às decisões e questões afeitas à controladora, não tendo a Acusação se
desincumbido de demonstrar como se daria ou poderia se dar este acesso.

40.
Quanto à coincidência das negociações em período simultâneo, reconheço que há
plausibilidade na hipótese da Acusação, já que, conforme informado pela LAEP, a operação
foi desenhada exatamente no período em que os acusados venderam seus papéis, tendo
as primeiras minutas circulado em 8.1.2010, seguidas de negociações e revisões, até a
assinatura dos documentos definitivos, entre a noite de 14.1 e a manhã de 15.1.201012.

41.
No entanto, como não foi obtida prova direta de que esses cinco acusados, na data
de suas operações, sabiam da operação com o fundo GEM, seriam necessários, a meu ver,
outros elementos concretos, além dessa coincidência, para que se formasse um conjunto
convergente de indícios que permitisse presumir, com razoável grau de certeza, que eles
tinham conhecimento da informação.

42.
E os indícios restantes coletados pela Acusação, a meu ver, também não
contribuem para isto. Refiro-me, primeiramente, a afirmação de que as vendas dos
acusados teriam sido atípicas, já que eles não negociaram BDRs nos meses anteriores a
janeiro de 2010, com exceção de negócios esporádicos de Luis Álvaro.

43.
De fato, a atipicidade dos negócios é indício comumente associado a práticas de
insider trading, porém, em casos como o presente, entendo que a sua relevância deve ser
mitigada, pois os valores mobiliários alienados pelos acusados, previamente ao fato
relevante divulgado em 15.1.2010, tinham sido adquiridos no âmbito do plano de
remuneração da LAEP e de acordo com as condições definidas nesse plano. Além disso,
como eram, à época dos fatos, executivos da Parmalat, os acusados estavam submetidos
a períodos de vedação a negociação, de modo que a habitualidade ou a sua ausência nas
negociações deve ser examinada tendo em conta as restrições estabelecidas não apenas
no plano de remuneração como também na política de negociação.

44.
Por fim, refiro-me ao suposto oportunismo das vendas dos acusados, que venderam
após trajetória de alta que teria sido interrompida pela divulgação do fato relevante em
15.1.2010. Creio que, neste ponto, em vista do até aqui relatado, talvez se possa falar em
oportunidade, e não em oportunismo.

45.
De fato, os acusados detinham significativos lotes de BDRs, recebidos no âmbito de
plano de remuneração, cujo valor havia subido significativamente em 30 dias, alta esta em
relação a qual a SMI, após exaustiva análise, não encontrou sinais de ter sido causada por
manipulação13. No entanto, conforme alegou Fabio Floh, não era permitido negociar os
papéis até 22.12.2009, em função do atraso na apresentação dos 1o, 2o e 3o ITRs de
2009 da LAEP14. Somente em 23.12.2009 abriu-se a janela para a venda.

46.
Além disso, havia um sério risco de falência das empresas, sinalizando o risco de
perda drástica do valor do investimento. Os documentos trazidos aos autos comprovam, a
meu ver, que na semana de 8.1.2010 a 14.1.2010, a LAEP e a Parmalat viviam uma aguda
crise financeira, da qual discorrerei adiante, estando, naquele período, com uma fábrica
bloqueada e a outra em vias de interdição, e tendo que se socorrer a empresas de
factoring para suprir suas necessidades de caixa.

47.
Esta crise, além de ser de conhecimento público, certamente era sentida no dia a
dia por seus executivos operacionais e, dentro desse quadro, e em face da alta sofrida
pelo papel, entendo que seria racional que eles quisessem liquidar suas posições.

48.
Evidentemente, estivessem eles de posse da informação sobre o fato relevante
divulgado em 15.1.2010, teriam agido ilicitamente ao alienarem seus BDRs. No entanto,
os indícios nesse sentido identificados pela Acusação, supra-analisados, não me
convenceram de que teria havido a ciência prévia.

49.
Além da ausência de conjunto sólido de indícios, os argumentos, documentos e
informações trazidos aos autos pelas defesas me fazem concluir que havia outras
explicações possíveis para a alienação de BDRs pelos acusados, entre os dias 8.1.2010 e
14.1.2010, que retiram o caráter unívoco da hipótese acusatória levantada pela SMI.

50.
Com efeito, Fabio Floh alegou que, em vista da péssima situação financeira da
Companhia, ansiava por poder vender os papéis, e que, conforme já relatado, não era
permitido negociar os papéis até 22.12.2009, em função do atraso na apresentação dos
1o, 2o e 3o ITRs de 2009 da LAEP.

51.
Luis Álvaro, Nilton Muniz, Silvana Dino e Tarcísio Duque afirmaram, por sua vez,
que venderam seus papeis em virtude da forte alta experimentada por eles a partir de
dezembro de 2009. De fato, conforme consta do relatório, os BDRs da LAEP foram de
R$0,63 em 15.12.2009 para R$3,55 em 08.01.2010, oscilação que a SMI creditou a
notícias que circulavam na imprensa, não tendo conseguido vinculá-la à operação futura
com o GEM.

52.
A meu ver, esses argumentos, portanto, enfraquecem a alegação de que a
alienação dos papeis pelos acusados teria sido motivada pela suposta ciência da operação
de capitalização. Havia outras explicações plausíveis para isso, o que, em homenagem ao
princípio da presunção de inocência, deve conduzir à absolvição dos acusados.

53.
Voto, portanto, pela absolvição de Fabio Floh, Luis Álvaro, Nilton Muniz, Silvana
Dino e Tarcísio Duque da acusação de infração ao disposto no caput do art. 13 da
Instrução CVM no 358/2002, c/c o art. 155, §4o, da Lei no 6.404/1976, por ocasião das
negociações realizadas no período antecedente à divulgação do fato relevante em
15.1.2010.

III.2. DA ACUSAÇÃO CONTRA OTHNIEL LOPES, RODRIGO FERRAZ, ARMANDO BUCHINA, ARTHUR
GILBERTO E RODRIGO HOFFMANN.

54.
Passo então a examinar a acusação formulada em face de Othniel Lopes, Rodrigo
Ferraz, Armando Buchina, Arthur Gilberto e Rodrigo Hoffmann, de acordo com a qual
teriam violado o disposto no art. 13, caput, da Instrução CVM no 358/2002, combinado
com o artigo 155, §4o, da Lei no 6.404/1976, por terem alienado BDRs patrocinados pela
LAEP, de posse de informação relevante ainda não divulgada ao mercado, a respeito do
acordo de investimento entre a Companhia e o fundo GEM.

Tabela 2: Negócios de Othniel Lopes, Rodrigo Ferraz, Armando Buchina, Arthur
Gilberto e Rodrigo Hoffmann.

Nome
Data
Vendas
Valor (R$)
Othniel Lopes
13.1.201
0
400.000
897.800,00
15.1.201
0
2.300.00
0
5.770.694,
00(*)

Total
2.700.00
0(*)
6.668.494,
00

Rodrigo Ferraz
14.1.201
0
1.800.00
0(*)
4.977.560,
00(*)

Armando Buchina
13.1.201
0
150.000
330.000,00
15.1.201
0
300.000(*
)
756.000,00(
*)
Total
450.000
1.086.000,
00

Arthur Gilberto
14.1.201
0
800.000(*
)
2.185.884,
00(*)

Rodrigo Hoffmann
8.1.2010
200.000(*
)
531.600,00(
*)

(*) BDRs alienadas para empréstimo dos recursos para a LAEP

55.
À época dos fatos, Othniel Lopes era diretor-presidente da Parmalat e membro do
conselho de administração da LAEP, Rodrigo Ferraz, membro do conselho de administração
e diretor de relações com investidores da LAEP e diretor-jurídico e de relações com
investidores da Parmalat, Armando Buchina, diretor de tecnologia da informação da
Parmalat, Arthur Gilberto, diretor de operações da Parmalat e Rodrigo Hoffmann, gerente
executivo financeiro da Parmalat. Todos adquiriram os BDRs negociados no âmbito do
plano de remuneração da LAEP15.

56.
Primeiramente, vou analisar as operações realizadas por Othniel Lopes, Rodrigo
Ferraz, Armando Buchina, Arthur Gilberto e Rodrigo Hoffmann. Para cada uma dessas
operações, há, nos autos, um contrato de mútuo entre o alienante dos BDRs, como
mutuante, e LAEP/Parmalat, como mutuárias, sendo o valor mutuado bruto o montante
financeiro arrecadado nas alienações dos papéis.

57.
Estes negócios foram realizados assumidamente com conhecimento da operação
com o GEM, à exceção da venda feita por Rodrigo Hoffmann, o qual foi acusado de insider
trading por que haveria prova indiciária de que ele sabia do acordo com o GEM quando
negociou em 8.1.2010. Quanto aos demais, apurou-se que Othniel Lopes participou das
tratativas da operação com o GEM desde 9.12.2009. Rodrigo Ferraz tomou conhecimento
em 7.1.2010. Armando Buchina e Arthur Gilberto tiveram ciência na reunião de 14.1.2010.

58.
Em apertada síntese, esses quatro acusados alegaram, em sua defesa, que o §7o
do art. 13 da Instrução CVM no 358/0216 abre exceções à regra geral de vedação à
negociação de posse de informação privilegiada em relação aos negócios realizados em
conformidade com Política de Negociação aprovada nos termos do artigo 15 da mesma
Instrução17, entendimento esse que teria sido referendado pelo Ofício Circular/CVM/SEP/no
04/2011.

59.
Essas exceções, alegam, alcançariam as alienações de BDRs relacionadas acima,
realizadas por eles quando já tinham conhecimento do acordo de investimentos a ser
firmado entre LAEP e GEM.

60.
A permissão para a negociação de valores mobiliários patrocinados pela LAEP na
pendência de divulgação de fato relevante estaria prevista no item 35 da Política de
Negociação de Valores Mobiliários de Emissão Própria da LAEP, arquivada na CVM, em
6.11.2007, permissão essa que, segundo os acusados, seguiu o mesmo padrão adotado
por outras companhias:

35. A negociação com Valores Mobiliários por Pessoas Vinculadas durante os
períodos de não negociação, conforme previstos nesta Política de
Negociação, poderá ser excepcionalmente autorizada pela Diretoria da
Companhia, mediante solicitação apresentada por escrito contendo a
justificativa da necessidade da negociação.

61.
Assim, na medida em que as suas alienações de BDRs dos dias 14 e 15.1.2010
foram justificadamente autorizadas pela Diretoria da LAEP em 14.1.2010, em função da
necessidade de recursos emergenciais, e também autorizadas, na mesma data pelo
Conselho de Administração, estariam elas, segundo os defendentes, enquadradas no item
35 da Política de Negociação da LAEP.

62.
Discordo dos acusados. Primeiramente, observo que a exceção em tela refere-se ao
“período de não negociação”, título da Seção V da Política de Negociação da LAEP, que
assim o define em seu art. 18:

18. As Pessoas Vinculadas deverão abster-se de realizar quaisquer
negociações com Valores Mobiliários no período de 15 (quinze) dias que
anteceder a divulgação das informações trimestrais (ITR) e anuais (DFP e
IAN) exigidas pela CVM.

63.
Ou seja, trata-se de exceção à proibição de negociar antes da divulgação de
demonstrações financeiras, imposta pelo §4o do art. 13 da Instrução CVM no358/0218 e
também excepcionadas pelo §3o de seu art. 1519.

64,
Entendo, ademais, que a Política de Negociação não poderia sobrepor-se à lei e
autorizar alguém a negociar valores mobiliários valendo-se de informação privilegiada.
Noto, aliás, que essa é a orientação expressamente acolhida no item 3 da Política de
Negociação da LAEP:
3. A adoção da presente Política de Negociação objetiva fixar parâmetros e
limites específicos para a negociação com Valores Mobiliários por parte de
seus destinatários, mantendo-se, contudo, a vedação absoluta de utilização
de informação em relação a Fato Relevante, ainda não divulgado, para
obter, para si ou para outrem, vantagem no mercado de valores
mobiliários.

65.
O que a Política de Negociação pode e deve fazer é estabelecer regras destinadas a
evitar que as negociações realizadas por pessoas usualmente expostas a informações
privilegiadas, como são os administradores, configurem insider trading. No entanto, e me
parece importante frisar esse ponto, o Conselho de Administração não tem autonomia, sob
pena de ferir a lei, de estipular Política de Negociação que admita que pessoa a ela
vinculada possa decidir negociar valores mobiliários referentes à companhia, valendo-se
de informação relevante ainda não divulgada ao público.

66.
Dito diversamente, é a Política de Negociação que deve ser amoldar às prescrições
legais, e não o contrário. Não é dado ao conselho de administração, nem mesmo à
assembleia geral de acionistas, autorizar quem quer que seja a infringir as vedações
estabelecidas nos §§ 1o e 4o da Lei no 6.404/1976. O que se mostra lícito é prever, na
Política de Negociação, regras que evitem a ocorrência da conduta típica estabelecida nos
referidos dispositivos legais.

67.
Feito esse esclarecimento, passo a examinar o argumento apresentado por Othniel
Lopes, Rodrigo Ferraz, Armando Buchina e Arthur Gilberto, de que as alienações de BDRs
por eles realizadas em 14 e 15.1.2010, foram feitas para suprir a LAEP e a Parmalat com

recursos emergenciais, e, por isso, não teriam sido feitas com a finalidade de obter
vantagem.

68.
Nesse tocante, a análise dos documentos acostados aos autos me convenceu de
que as operações foram realizadas de modo a permitir o empréstimo de recursos à LAEP e
à Parmalat, que atravessavam, naquele momento, uma crise de liquidez aguda.

69.
Em particular, conforme documentos trazidos aos autos, as dívidas com produtores
e fornecedores dessas duas unidades totalizavam cerca de R$ 33 milhões, e para fazer
frente a necessidades de caixa, as sociedades recorriam a empresa de factoring, que
cobrava juros de 4.5% ao mês para o desconto de títulos e a concessão de financiamento
de curto prazo. Em 14.1.2015, a Companhia mantinha duas linhas de crédito com a
empresa de fomento, com saldos devedores de R$55.085.894,25 e R$24.212.364,35. Este
quadro foi atestado por parecer econômico-contábil anexado pelos defendentes, que me
parece ter sido elaborado com a técnica e o rigor necessários.

70.
Além disso, no período em apreço, a Parmalat estava com a sua planta industrial de
Santa Helena/GO bloqueada judicialmente, com ordem de arresto de bens e produtos (fls.
1541-1562). Além disso, devido ao atraso no pagamento a produtores e cooperativas, a
planta de Itaperuna estava em vias de sofrer intervenção por parte do Governo do Estado
do Rio de Janeiro, conforme documento enviado à Companhia em 15.1.2010 (fls. 935-
936) e notícia publicada na imprensa em 15.1.2010 (fl. 1102). Toda esta situação estava
amplamente divulgada, à época, conforme notícias então veiculadas na imprensa e
juntadas aos autos (fls. 1080-1109 e 1161-1175).

71.
Em suma, os elementos de prova dos autos permitem firmar a convicção de que,
entre os dias 14 e 15.1.2010, havia a necessidade urgente de conseguir recursos
financeiros para conseguir o desbloqueio da unidade de Santa Helena e evitar a
intervenção na planta de Itaperuna, evitando a interrupção definitiva da produção e do
fluxo de caixa dessas duas plantas, que representavam, em conjunto, cerca de 60% da
capacidade produtiva e de faturamento da Parmalat, conforme documento acostado à fl.
2157.

72.
E esses recursos foram conseguidos por meio dos empréstimos efetuados por
Othniel Lopes, Rodrigo Ferraz, Armando Buchina, Arthur Gilberto e Rodrigo Hoffmann, que
injetaram cerca de R$14 milhões no caixa da Companhia, o equivalente a 42% do
montante total de dívidas de curto prazo com produtores e cooperativas em 14.1.2010.
Segundo os documentos apresentados, e conforme atestado pelo parecer econômico
contábil anexado, após o desconto de taxas e abatimentos de conta corrente junto à
empresa de fomento, os recursos foram direcionados ao pagamento aos pequenos
produtores das regiões de Itaperuna/RJ e Santa Helena/GO, entre os dias 15 e 18.1.2010.

73.
A meu ver, portanto, as negociações realizadas pelos acusados Othniel Lopes,
Rodrigo Ferraz, Armando Buchina e Arthur Gilberto nos dias 14 e 15.1.2010 não foram
motivadas pela expectativa de tirar vantagem da informação privilegiada referente ao
acordo a ser firmado com o GEM, mas, sim, pelo intuito de socorrer financeiramente a
LAEP e a Parmalat, que se encontravam premidas pela urgente necessidade de caixa.

74.
Note-se, a propósito, que este Colegiado já examinou situação semelhante à do
presente caso, tendo concluído que o acionista controlador que, na pendência de
divulgação de fato relevante, negocia ações de companhia aberta com o fim de levantar
recursos financeiros emergenciais em favor daquela, não incorre na conduta típica do
insider trading, vez que ausente o desígnio de usar a informação privilegiada para obter
vantagem20.

75.
Em relação às condições dos empréstimos, creio que a taxa de juros negociada
(CDI + 0,5% ao mês) foi favorável à Companhia, tendo em vista a taxa de 4.5% ao mês
que ela estava pagando a empresas de factoring. Já o fato de a Companhia ter arcado com
os tributos incidentes sobre as vendas, aspecto que foi contestado pela Acusação, entendo
como razoável que essa condição tenha sido exigida pelos mutuantes em contrapartida ao
risco que incorreram ao emprestar recursos a sociedades em situação pré-falimentar.

76.
Da mesma forma, parece-me razoável que a empresa de factoring exigisse o
abatimento de parte da dívida consolidada para que adiantasse à Companhia os recursos
que seriam emprestados pelos acusados. Ao contrário do que alega a Acusação, essa
circunstância, a meu ver, não enfraquece a versão dos fatos apresentada pelos acusados,
de que teriam alienado os BDRs de modo a conseguir emprestar recursos à Companhia.

77.
Por fim, entendo que as inconsistências levantadas pela Acusação nos contratos de
mútuo, algumas na casa dos centavos, podem ser creditadas a erros formais, sem
influência sobre o que aqui foi discutido.

78.
Voto, portanto, em virtude do acima exposto, pela absolvição de Othniel Lopes,
Rodrigo Ferraz, Armando Buchina e Arthur Gilberto da acusação de infração ao disposto no
caput do art. 13 da Instrução CVM no 358/2002, c/c o art. 155, §4o, da Lei no
6.404/1976, no que diz respeito às negociações com BDRs realizadas nos dias 14 e 15 de
janeiro de 2010.

79.
Quanto a Rodrigo Hoffmann, gerente executivo financeiro da Parmalat, apesar de
ter firmado contrato de empréstimo com a LAEP/Parmalat em 15.1.2010, alienou BDRs em
8.1.2010.

80.
Na sua defesa, alegou que a Companhia, em 15.1.2010, solicitou-lhe que vendesse
os BDRs recebidos em plano de remuneração e lhe emprestasse os recursos. No entanto,
como já havia vendido os papéis em 8.1.2010, após o período de blackout, e comprado
ações de outra companhia, em 12.1.2010, assinou mútuo com a LAEP e a Parmalat no
mesmo dia 15.1.2010, tendo os recursos sido adiantados pela empresa de factoring. Em
18.1.2010, vendeu os papeis adquiridos em 12.1 para honrar sua obrigação.

81.
Disse ter agido assim para que a LAEP pudesse quitar suas dívidas junto aos
fornecedores de leite e não interrompesse as suas atividades, e que, com essa conduta,
visou a proteger os interesses da Companhia.

82.
A Acusação não conseguiu apurar se ele saberia da operação com o GEM já em
8.1.2010, data de sua negociação, tendo sido acusado com base nos mesmos indícios já
apontados para Fabio Floh, Luis Álvaro, Nilton Muniz, Silvana Dino e Tarcísio Duque.

83.
Assim como se verificou em relação a esses últimos, tais indícios não me
convenceram de que Rodrigo Hoffmann tenha negociado, em 8.1.2010, de posse de
informação privilegiada. Destaco, nessa direção, que o cargo ocupado pelo acusado – a
gerência financeira da Parmalat – não autoriza a presunção de que ele tinha acesso a
informações sobre o acordo a ser firmado com o GEM. Ademais, ele não foi citado pela
Companhia como um dos participantes das tratativas sobre o acordo.

84.
Note-se também que o seu empréstimo foi feito com recursos obtidos com a venda
de outro papel, e não com BDRs da LAEP, o que, a meu ver, reforça a versão segundo a
qual os acusados teriam negociado com o intuito de prover recursos emergenciais à
Companhia.

85.
Voto, portanto, pela absolvição de Rodrigo Hoffmann da acusação de infração ao
disposto no caput do art. 13 da Instrução CVM no 358/2002, c/c o art. 155, §4o, da Lei no
6.404/1976, em relação à alienação de 150.000 BDRs efetuada em 8.1.2010.

86.
Por fim, resta analisar as vendas feitas por Othniel Lopes e Armando Buchina,
relacionadas na Tabela 2 supra, antes da divulgação, em 15.1.2010, do acordo de
investimento entre LAEP e GEM.

87.
Primeiramente, trato da operação de venda feita por Armando Buchina, por guardar
similaridade com as operações realizadas por Fabio Floh, Luis Álvaro, Nilton Muniz, Silvana
Dino e Tarcísio Duque, que apreciei anteriormente.

88.
De fato, Armando Buchina, executivo operacional da Parmalat, diretor de tecnologia
da informação, também teria sido comunicado da operação com o GEM em 14.1.2010,
conforme informação da LAEP e dele próprio, tendo sido acusado, quanto à alienação que
fez em 13.1.2020, com base nos mesmos indícios usados contra os outros.

89.
Em sua defesa, ele alegou que não se utilizou de informação relevante nesta
alienação, que teria sido feita dentro do limite autorizado por seu Plano Individual de
Investimento, e que como a operação com o fundo GEM levaria a uma valorização das
cotações dos BDRs da LAEP, não poderia se dizer que a venda de BDRs teria sido feita com
o intuito de evitar uma perda financeira esperada.

90.
Independentemente destas justificativas, pelas razões já expostas em relação a
Fabio Floh, Luis Álvaro, Nilton Muniz, Silvana Dino e Tarcísio Duque, entendo que não ficou
comprovado que Armando Buchina tenha negociado, no dia 13.1.2010, de posse de
informação privilegiada.

91.
Voto, portanto, pela absolvição de Armando Buchina da acusação de infração ao
disposto no caput do art. 13 da Instrução CVM no 358/2002, c/c o art. 155, §4o, da Lei no
6.404/1976, em relação à alienação de 150.000 BDRs efetuada em 13.1.2010.

92.
No caso de Othniel Lopes, este tomou ciência das tratativas com o GEM desde
9.12.2009, ou seja, ele já sabia do fato relevante quando fez as vendas em 13.1.2010.

93.
Alegou, todavia, que não se utilizou desta informação na operação, pois esta teria
sido feita dentro do limite autorizado por seu Plano Individual de Investimento, bem como
não teria almejado a obtenção de vantagem econômica, pois tinha a expectativa de que a
operação com o fundo GEM levaria a uma valorização das cotações dos BDRs da LAEP, e
não uma queda.

94.
Não concordo com os argumentos apresentados pelo acusado. É fato incontroverso,
amplamente documentado nos autos, que Othniel Lopes era administrador (estatutário) da
LAEP e, ao negociar BDRs no dia 13.1.2010, tinha pleno conhecimento dos termos do
acordo a ser firmado com o fundo GEM, que seria objeto do fato relevante divulgado em
15.1.2010.

95.
Além disso, ao contrário do que se observou na negociação realizada no dia
15.1.2010, a alienação de 400.000 BDRs no dia 13.1.2010 não foi efetuada em virtude da
necessidade de prover recursos à Companhia. Verifica-se, ao contrário, que ela foi
realizada pelo acusado por razões pessoais, de acordo com a sua avaliação de que o
momento era oportuno para vender os papeis. Sendo assim, deve prevalecer, em relação
ao negócio do dia 13.1.2010, o entendimento de que foi motivado pela expectativa de tirar
vantagem da informação relevante ainda não divulgada ao público.

96.
Note-se, por oportuno, que, por ser administrador da LAEP, Othniel Lopes se
enquadrava no preceito estabelecido na primeira parte do art. 13 da Instrução CVM
358/2002, presumindo-se, em consequência, que tenha negociado com o intuito de obter
vantagem. E, nesse tocante, o acusado não apresentou, em sua defesa, qualquer
argumento apto a afastar essa presunção.

97.
De outra parte, não se mostra pertinente, para fins de apuração da prática de
insider, o argumento de que teria negociado dentro dos limites do seu Plano Individual de
Investimento, que autorizava a alienação ou a aquisição de até 1.200.000 BDRs por mês.
Se é verdade que a Instrução CVM no 358/2002, em seu art. 13, §7o21, considera
regulares as negociações amparadas na política de negociação da companhia, ainda que
efetuadas na pendência da divulgação de fato relevante, também é verdade que esse
preceito alcança apenas as negociações efetuadas com base no “compromisso irrevogável
e irretratável de seus participantes de investir valores previamente estabelecidos, nas
datas nele previstas”, como prescreve textualmente o art. 15, §3o, II, a, da Instrução CVM
no 358/200222.

98.
Significa dizer, como já observado na doutrina23 e nas decisões da CVM24, que o
administrador que compre ou venda valores mobiliários na pendência de fato relevante,
amparado em plano de investimento aprovado pela companhia, não incorre na prática de
insider trading na medida (e apenas na medida) em que o momento de realização do
negócio e o seu montante tenham sido previamente determinados no aludido plano. A
razão da norma é clara: como a decisão de negociar foi previamente definida, o fato de o
administrador vir a ter, posteriormente, conhecimento de alguma informação privilegiada
não terá qualquer influência na realização da transação. Desta feita, o administrador fica
impedido de tirar proveito da informação na hora de negociar.

99.
No entanto, no caso do Plano Individual de Investimento arquivado por Othniel
Lopes na LAEP, como bem apontado no item 122 do termo de acusação, o signatário tinha
liberdade para negociar até o limite mensal de 1.200.000 BDRs, conforme as cláusulas 2-c
e 2-d (fl. 624).

100.
Não havia datas e quantidades estipuladas, ou seja, não estavam predeterminados
os negócios que seriam feitos dentro de seu âmbito. As cláusulas do Plano conferiam a
Othniel Lopes plena discricionariedade para escolher o momento que considerasse mais
oportuno para realizar os negócios e, portanto, não o impediam de tirar proveito de
eventual informação privilegiada para decidir se iria ou não negociar BDRs patrocinados
pela LAEP.

101.
Sendo assim, é de concluir-se que o fato de a venda em 13.1.2010 de 400.000
BDRs ter sido efetuada no âmbito do Plano Individual de Investimento aprovado pela
LAEP não afasta a ocorrência de infração por Othniel Lopes à vedação estabelecida no art.
13 da Instrução CVM no 358/2002, c/c o art. 155, §4o, da Lei no 6.404/1976. Ao reverso,
verifica-se que, naquela oportunidade, Othniel Lopes poderia ter-se abstido de negociar e,
nada obstante, decidiu alienar os BDRs, muito embora estivesse de posse de informação
relevante, que somente seria divulgada ao mercado dias depois.

102.
Voto, portanto, pela condenação de Othniel Lopes por infração ao disposto no caput
do art. 13 da Instrução CVM no 358/2002, c/c o art. 155, §4o, da Lei no 6.404/1976, em
relação à alienação de 400.000 BDRs efetuada em 13.1.2010.

IV.
DO SUPOSTO USO DE INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA EM RELAÇÃO AO FATO RELEVANTE
DIVULGADO EM 28.1.2010.

103.
Passo então a examinar as acusações de uso de informação privilegiada relativa ao
fato relevante divulgado em 28.1.2010, após o encerramento do pregão. Por meio do
referido fato relevante, a LAEP informou a conversão de parte de sua dívida com
“importantes credores estratégicos” em ações classe A. Esta operação foi deliberada na
reunião do conselho de administração da LAEP realizada em 14.1.2010, conforme ata às
fls. 627 a 633.

104.
Na medida em que nenhum dos acusados fez qualquer referência a esta operação,
quando inquiridos pela SMI, e que no entendimento da área técnica ela também implicava
numa diluição do capital da LAEP, a Acusação considerou que as alienações realizadas
entre os dois fatos relevantes, no período de 15.1 a 28.1.2010, também foram feitas de
posse de informação privilegiada.

105.
Assim, passo a apreciar a acusação contra Othniel Lopes e Luís Álvaro, de violação
ao art. 13, caput, da Instrução CVM no 358/2002, combinado com o artigo 155, §4o, da
Lei no 6.404/1976, por terem alienado BDRS patrocinados pela LAEP, de posse de
informação relevante ainda não divulgada ao mercado, a respeito de conversão de parte
da dívida da Companhia em capital.

Tabela 3: Negócios de Othniel Lopes e Luís Álvaro.

Nome
Data
Vendas
Valor (R$)
Othniel Lopes
18.1.201
0
400.000
1.020.468,
00
20.1.201
0
350.000
927.500,00
Total
750.000
1.947.968,
00

Luís Álvaro
28.1.201
0
150.000
382.000,00

106.
Preliminarmente, aprecio a alegação de Luis Álvaro de que teria sido violado o seu
direito de defesa prévia em relação ao fato relevante divulgado pela LAEP em 28.1.2010,
pois o ofício recebido da CVM, nos termos do art. 11 da Deliberação CVM n° 538/2008,
apenas teria solicitado esclarecimentos acerca dos negócios efetuados na pendência do
fato relevante divulgado em 15.1.2010.

107.
Não entendo desta forma. A operação de capitalização datada de 28.1.2010
encontra-se expressamente mencionada no item 6 do aludido ofício (fls. 527-529) e a
questão contida no item 13 referia-se tanto aos negócios realizados antes do fato
relevante divulgado no dia 15.1.2010 quanto àqueles efetuados na pendência do fato
relevante do dia 28.1.2010.

108.
Noto, ademais, que, ainda durante a vigência do art. 6o-B da Deliberação CVM no
457/2002, que precedeu o art. 11 da Deliberação CVM n° 538/2008, o Colegiado teve a
oportunidade de esclarecer que a prévia manifestação do investigado “não confere um
direito subjetivo aos indiciados nem se consubstancia em uma defesa prévia, sendo
medida única e exclusiva de eficiência administrativa, com o objetivo de evitar acusações
descabidas e melhorar o nível probatório dos processos administrativos, buscando, ao
final, a instauração apenas de processos sancionadores justificados e que sejam instruídos
com qualidade (...)”25.

109.
Já sob a vigência da nova Deliberação, o Colegiado decidiu, seguindo a mesma
orientação, que a finalidade de seu art. 11 consiste em “proteger e viabilizar o exercício do
poder de polícia pela CVM. Com efeito, a oitiva preliminar tem por objetivo tão somente

dar suporte à formação da convicção da área técnica quanto à materialidade e a autoria
das infrações e auxiliar na boa instrução do processo, durante a etapa investigativa de que
trata o art. 9o, §2o, da Lei no 6.385, de 7.12.1976. O dispositivo não confere, portanto,
um direito subjetivo aos investigados, nem deve ser confundido com defesa prévia”26.

110.
Não tem, portanto, o art. 11 da Deliberação CVM n° 538/2008, relação com o
contraditório e o exercício da ampla defesa. Desse modo, eventual equívoco no seu
cumprimento, ainda que existente, não resultaria na nulidade do processo administrativo
sancionador. Observo, também, que, no presente processo, Luis Álvaro exerceu seu direito
de defesa, às fls. 2255 a 2291, contestando integralmente a peça acusatória, de modo que
não teria sofrido qualquer prejuízo, ainda que se verificasse o descumprimento ao art. 11.

111.
Quanto ao mérito, no entanto, dou razão a Luis Álvaro. Não há nos autos qualquer
prova que demonstre a sua participação na realização da operação de conversão de dívida
anunciada no dia 28.1.2010, ou que, ao menos, faça presumir que dela tinha
conhecimento.

112.
Voto, assim, pela absolvição de Luís Álvaro da acusação de infração ao disposto no
caput do art. 13 da Instrução CVM no 358/2002, c/c o art. 155, §4o, da Lei no
6.404/1976, em relação à alienação de 150.000 BDRs efetuada em 28.1.2010.

113.
Quanto a Othniel Lopes, este alegou que as alienações de 400.000 BDRs, em
18.1.2010, e 350.000 BDRs, em 20.1.2010, foram feitas dentro dos limites permitidos por
seu Plano Individual de Investimento, pelo qual poderia alienar até 1.200.000 BDRs por
mês.

114.
Constato que, na qualidade de conselheiro de administração da LAEP, Othniel
participou da reunião que autorizou o Presidente da Companhia a “emitir 137 milhões de
Ações Classe A para pagar credores (conversão da dívida em investimento) com o objetivo
de reduzir drasticamente a dívida atual da Sociedade”, exatamente o que foi publicado
como fato relevante em 28.1.2010 (fl. 11).

115.
Em vista disso, resta incontroverso que, não obstante ter conhecimento desde o
dia 14.1 da operação de conversão de dívida que seria divulgada ao mercado no dia 28.1,
Othniel Lopes negociou BDRs nos dias 18 e 20.1.2010. Aqui, novamente, o acusado não
logrou comprovar que a negociação tenha sido motivada por outra razão senão pelo intuito
de obter vantagem. Nesse tocante, limitou-se a alegar que as transações foram realizadas
dentro dos limites previstos no seu Plano Individual de Investimento.

116.
No entanto, o argumento não procede e, por consequência, não afasta a ocorrência
da infração ao disposto no caput do art. 13 da Instrução CVM no 358/2002, c/c o art. 155,
§4o, da Lei no 6.404/1976. A esse respeito, remeto as razões já expostas acima por
ocasião do exame da acusação relativa ao negócio realizado em 13.1.2010.

117.
Em síntese, como já mencionei, o referido Plano Individual não definia, em termos
irrevogáveis e irretratáveis, as datas nem os valores das operações que seriam efetuadas
por Othniel. Ao reverso, Othniel tinha plena liberdade para escolher o momento que
considerasse mais oportuno para realizar os negócios. Consequentemente, nos dias 18 e
20.1, Othniel Lopes decidiu vender BDRs patrocinados pela LAEP, levando em conta a
informação privilegiada que tinha a respeito da operação que seria anunciada ao mercado
no próximo dia 28.

118.
Voto, portanto, pela condenação de Othniel Lopes por infração ao disposto no caput
do art. 13 da Instrução CVM no 358/2002, c/c o art. 155, §4o, da Lei no 6.404/1976, em
relação à alienação de 400.000 BDRs em 18.1.2010 e de 350.000 BDRs em 20.1.2010.

V.
CONCLUSÃO

119.
Por todo o exposto, voto pela absolvição de Fabio Floh, Luiz Álvaro Moreira Ferreira
Filho, Nilton Batista Muniz, Silvana Dino, Tarcísio Antônio de Rezende Duque, Rodrigo
Andrés Pimenta Hoffmann e Armando Tadeu Buchina da imputação de infração ao disposto
no caput do art. 13 da Instrução CVM no 358/2002, c/c o art. 155, §4o, da Lei no
6.404/1976, no que diz respeito às alienações de BDRs patrocinadas pela LAEP realizadas
entre os dias 8.1.2010 e 13.1.2010.

120.
Voto também pela absolvição de Othniel Rodrigues Lopes, Rodrigo Ferraz Pimenta
da Cunha, Armando Tadeu Buchina e Arthur Gilberto Voorsluys da imputação de infração
ao disposto no caput do art. 13 da Instrução CVM no 358/2002, c/c o art. 155, §4o, da Lei
no 6.404/1976, no que concerne às alienações de BDRs patrocinadas pela LAEP realizadas
entre os dias 14.1.2010 e 15.1.2010.

121.
Voto pela absolvição de Luiz Álvaro Moreira Ferreira Filho da imputação de infração
ao disposto no caput do art. 13 da Instrução CVM no 358/2002, c/c o art. 155, §4o, da Lei
no 6.404/1976, com relação à alienação de 150.000 BDRs patrocinados pela LAEP,
realizada no dia 28.1.2010.

122.
Por fim, quanto à penalidade a ser aplicada a Othniel Rodrigues Lopes, convém
observar que o acusado infringiu o disposto no caput do art. 13 da Instrução CVM no
358/2002, c/c o art. 155, §4o, da Lei no 6.404/1976 em oportunidades distintas: (i) na
alienação de 400.000 BDRs patrocinados pela LAEP em 13.1.2010, (ii) na alienação de
400.000 BDRs em 18.1.2010, e (iii) na alienação de 350.000 BDRs em 20.1.2010.

123.
De acordo com as informações resumidas na tabela abaixo e no documento anexo
a este voto, Othniel Lopes obteve, de fato, vantagem financeira apenas no negócio
realizado em 20.1.2010. Comparando a cotação pela qual alienou os 350.000 BDRs no dia
20.1.2010 com a cotação média do pregão de 28.1.2010, data da divulgação do fato
relevante, chega-se à conclusão que Othniel Lopes evitou perda financeira no montante de
R$ 24.500,00.

Tabela 4: Resultado das operações de Othinel Lopes com BDRs da LAEP

Fato relevante de 15.1.2010 – BDR - Preço médio do dia 2,59
Othniel Lopes
13.1.2010
400.000
2,24
897.800,00
1.036.000,00
(138.200,
00)
Fato relevante de 28.1.2010 – BDR - Preço médio do dia 2,58

Valor a 2,58
(R$)

18.1.2010
400.000
2,55
1.020.468,
00
1.032.000,00
(11.532,0
0)
20.1.2010
350.000
2,65
927.500,00
903.000,00
24.500,00
Total

(125.232,
00)

124.
De outra parte, ressalto a gravidade das infrações praticadas por Othniel Lopes.
Ninguém ignora que o insider trading é uma prática insidiosa e deletéria, cujos efeitos são
devastadores para a credibilidade e o bom funcionamento do mercado brasileiro de valores

mobiliários. Por essa razão, entendo que as penalidades devem ser exemplares e
proporcionais à gravidade das infrações27.

125.
Diante disso, voto da seguinte maneira:

(i) com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/1976, e §1o, inciso I, do
mesmo dispositivo legal, pela condenação de Othniel Rodrigues Lopes à penalidade
pecuniária no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), por ter infringido o
disposto no art. 155, §4o, da Lei no 6.404/1976, combinado com o caput do art. 13
da Instrução CVM no 358/2002, ao ter alienado, no dia 13.1.2010, 400.000 BDRs
patrocinados pela LAEP, de posse de informações privilegiadas sobre a celebração
de acordo, que seria divulgado ao mercado em 15.1.2010, por meio de aviso de
fato relevante;

(ii) com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/1976, e §1o, inciso I, do
mesmo dispositivo legal, pela condenação de Othniel Rodrigues Lopes à penalidade
pecuniária no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), por ter infringido o
disposto no art. 155, §4o, da Lei no 6.404/1976, combinado com o caput do art. 13
da Instrução CVM no 358/2002, ao ter alienado, no dia 18.1.2010, 400.000 BDRs
patrocinados pela LAEP, de posse de informações privilegiadas sobre a operação de
conversão de dívidas da sociedade, que seria divulgada ao mercado em 28.1.2010,
por meio de aviso de fato relevante;

(iii) com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/1976, e §1o, inciso I, do
mesmo dispositivo legal, pela condenação de Othniel Rodrigues Lopes à penalidade
pecuniária no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), por ter infringido o
disposto no art. 155, §4o, da Lei no 6.404/1976, combinado com o caput do art. 13
da Instrução CVM no 358/2002, ao ter alienado, no dia 20.1.2010, 350.000 BDRs
patrocinados pela LAEP, de posse de informações privilegiadas sobre a operação de
conversão de dívidas da sociedade, que seria divulgada ao mercado em 28.1.2010,
por meio de aviso de fato relevante.

126.
Por fim, proponho comunicar o resultado deste julgamento à Procuradoria da
República no Estado de São Paulo, em complemento ao Ofício/CVM/SGE/No 35/2011,
enviado em 16.5.2011 (fl. 2495).

É como voto.
Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 2015.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR
-----------------
1 Recurso no 11.411, relativo ao PAS CVM no 16/2002, iniciado na 371a Sessão e finalizado na 375a Sessão, e
Recurso no 11.408, relativo ao PAS CVM n. 16/2003, iniciado na 375a Sessão e finalizado na 376a Sessão.
2 Vale transcrever o acórdão na íntegra: “Processo Administrativo. ANP. Prescrição Intercorrente. Art. 1o, §1o, Lei
9.873/99. inocorrente. I - Inicialmente, cumpre trazer à colação o teor do art. 1o, § 1o, da Lei n.o 9.873/99, o qual
dispõe que "incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de
julgamento ou despacho". II - Em sendo assim, instaurado o procedimento administrativo, caso a Administração
deixe o mesmo pendente de julgamento ou despacho por mais de três anos, forçoso será reconhecer a prescrição da
pretensão punitiva. III - In casu, pela análise dos documentos acostados aos autos, não se depreende que o
procedimento administrativo ora em análise ficou paralisado desde a autuação, pendendo de julgamento ou
despacho por mais de três anos. IV - Destarte, cumpre destacar que, quando a Administração pratica atos que
impulsionam o processo, ainda que seja despacho de mero expediente, não estará caracterizada a inércia da
mesma, não havendo, portanto, que se falar em prescrição intercorrente a que se refere o artigo 1o, § 1o, da Lei no
9.873/99 V - Remessa Necessária e Apelação da ANP providas” (TRF da 2a Região, Sétima Turma Especializada,
Processo n. 2004.5101.0140181, Rel. Des. Reis Friede, julg. 2.3.2011).

3 Em direção semelhante, v. entre outros o voto do Diretor Relator Marcelo Fernandez Trindade no julgamento do
PAS CVM no 04/2004, em 28.6.2006, e o voto da Diretora Relatora Luciana Dias, no julgamento do PAS CVM no
RJ2012/1666, em 3.4.2012.
4 Como estabelece a primeira parte do disposto no art. 13, caput, da Instrução CVM no 358/2002: “Antes da
divulgação ao mercado de ato ou fato relevante ocorrido nos negócios da companhia, é vedada a negociação com
valores mobiliários de sua emissão, ou a eles referenciados, pela própria companhia aberta, pelos acionistas
controladores, diretos ou indiretos, diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal e de
quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária (...)”.
5 Como se infere da leitura conjunta da parte inicial e final do disposto no art. 13, caput, da Instrução CVM no
358/2002: “Antes da divulgação ao mercado de ato ou fato relevante ocorrido nos negócios da companhia, é
vedada a negociação com valores mobiliários de sua emissão, ou a eles referenciados (...) por quem quer que, em
virtude de seu cargo, função ou posição na companhia aberta, sua controladora, suas controladas ou coligadas,
tenha conhecimento da informação relativa ao ato ou fato relevante” (grifou-se).
6 Mencione-se, a título ilustrativo, o PAS RJ2013/9904, julgado em 28.4.2015, sob a relatoria do Diretor Roberto
Tadeu, no qual se considerou, entre outros indícios da ocorrência de insider trading, o fato de o acusado trabalhar
no departamento jurídico da companhia aberta, subordinado a pessoas que, comprovadamente, tiveram acesso à
informação relativa ao fato relevante.
7 Veja-se a propósito a lição de José Carlos Barbosa Moreira, em tudo aplicável ao julgamento pela CVM dos
processos administrativos sancionadores: “O órgão judicial, para formar sua convicção e julgar a causa, precisa
esclarecer-se acerca dos fatos relevantes, e essa, como ninguém ignora, é a função das provas. Pode acontecer,
no entanto, – e o caso não é raro –, que, com referência a determinado fato, decisivo para a solução do litígio, a
atividade instrutória se revele incapaz de ministrar, diretamente, elementos bastantes de convicção, e, por outro
lado, venha aos autos material probatório suficiente para que o juiz se convença de ter ocorrido fato diverso, mas
relacionado com aquele que constituía o thema probandum. A relação entre os dois fatos – o conhecido e o
desconhecido – é tal, suponhamos, que da existência do primeiro se possa logicamente inferir, senão com
absoluta certeza, ao menos com forte dose de probabilidade, a existência (ou a inexistência) do segundo. Nessas
circunstâncias, nada mais razoável que valer-se o juiz do conhecimento adquirido sobre o fato x para tirar
conclusões a respeito do fato y. O resultado desse raciocínio é que configura, propriamente, a presunção judicial:
o juiz presume que ocorreu o fato y porque sabe que ocorreu o fato x, e sabe também que a ocorrência de um
implica, necessária ou normalmente, a ocorrência do outro” (As Presunções e a Prova, in Temas de Direito
Processual, São Paulo: Saraiva, 1977, p. 57).
8 STF, 1a Turma, HC 103.118/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 16.04.2012.
9 Voto proferido pela Diretora Norma Parente, no PAS CVM no 24/00, julg. 18.8.2005.
10 Nessa direção, é ver-se: “As perplexidades e dificuldades que envolvem a aceitação de indícios como elementos
suficientes a amparar uma condenação estão centradas no juízo de certeza que se exige para condenar e no
princípio in dubio pro reo. Portanto, todo o esforço da doutrina e da jurisprudência que aceitam a condenação com
base em indícios dirigiu-se para cercar a utilização de indícios da necessária segurança, como forma de conciliá-lo
com o juízo de certeza e a presunção de inocência; e de se acautelar contra certos voluntarismos e evitar desvios de
raciocínio.” (Voto do Diretor Luiz Antônio Sampaio Campos no PAS CVM no RJ2002/2405, julg. 9.10.2003). Na
mesma direção: “Os indícios possuem valor probatório suficiente para ensejar condenação. Exige-se, todavia, que
tais indícios sejam convergentes e unívocos. A existência de contraindícios suficientes para inspirar dúvida nos
julgadores deve conduzir à absolvição, em homenagem ao princípio da presunção de inocência.” (Voto da Diretora
Relatora Norma Parente no PAS CVM no RJ 06/95, julg. 5.5.2005). V. ainda PAS CVM no 24/05, Dir. Rel. Sérgio
Weguelin, julg. em 2.7.2008).
11 Vide documento de fls. 18-23 e Item 8 do Relatório.
12 Relatório de Análise GMA-1 20/10, às fls. 485 a 505.
13 A DFP da LAEP de 31.12.2008 foi apresentada em 27.8.2009, e os ITRS de 2009 em 16.10.2009, 4.11.2009 e
23.12.2009.
14 Segundo a relação de fls. fls. 1474-1475, Othniel Lopes recebeu 2.000.000 BDRs, Rodrigo Ferraz 1.000.000
BDRs, Armando Buchina, 450.000 BDRS, Arthur Gilberto, 800.000 BDRs, e Tarcísio Duque 450.000 BDRs,
tendo Othniel Lopes e Rodrigo Ferraz recebido um lote extra, segundo documento de fls. 1477-1478.
15 Art.13, §7o As vedações previstas no caput e nos §§ 1o a 3o não se aplicam às negociações realizadas pela
própria companhia aberta, pelos acionistas controladores, diretos ou indiretos, diretores, membros do conselho de
administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por
disposição estatutária, de acordo com política de negociação aprovada nos termos do art. 15.
16 Art. 15. A companhia aberta poderá, por deliberação do conselho de administração, aprovar política de
negociação das ações de sua emissão por ela própria, pelos acionistas controladores, diretos ou indiretos, diretores,

membros do conselho de administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou
consultivas, criados por disposição estatutária.
§1o A política de negociação referida no caput não poderá ser aprovada ou alterada na pendência de ato ou fato
relevante ainda não divulgado, e deverá necessariamente:
I - contar com a adesão expressa das pessoas mencionadas no caput que queiram dela se beneficiar, as quais
deverão observá-la estritamente; e
II – incluir a vedação de negociações, no mínimo, no período de 15 (quinze) dias anterior à divulgação das
informações trimestrais (ITR) e anuais (DFP) da companhia; e
III - adotar procedimentos que assegurem que em nenhuma hipótese a companhia negociará com as próprias ações
nos períodos de vedação estabelecidos nesta Instrução e na própria política de negociação.
§2o A critério da companhia, a adesão de que trata o inciso I do parágrafo anterior poderá contemplar a indicação
detalhada de política de negociação própria do interessado, a qual deverá observar os mesmos elementos mínimos
referidos no parágrafo anterior.
§ 3o É permitida a aquisição de ações de emissão da companhia no período a que se refere o inciso II do § 1o por
administradores, membros do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas da
companhia, bem como de suas controladas e coligadas, criados por disposição estatutária, realizada em
conformidade com plano de investimento aprovado pela companhia, desde que:
I – a companhia tenha aprovado cronograma definindo datas específicas para divulgação dos formulários ITR e
DFP; e
II – o plano de investimento estabeleça:
a) o compromisso irrevogável e irretratável de seus participantes de investir valores previamente estabelecidos, nas
datas nele previstas;
b) a impossibilidade de adesão ao plano na pendência de fato relevante não divulgado ao mercado, e durante os 15
(quinze) dias que antecederem a divulgação dos formulários ITR e DFP;
c) a obrigação de prorrogação do compromisso de compra, mesmo após o encerramento do período originalmente
previsto de vinculação do participante ao plano, na pendência de fato relevante não divulgado ao mercado, e
durante os 15 (quinze) dias que antecederem a divulgação dos formulários ITR e DFP; e
d) obrigação de seus participantes reverterem à companhia quaisquer perdas evitadas ou ganhos auferidos em
negociações com ações de emissão da companhia, decorrentes de eventual alteração nas datas de divulgação dos
formulários ITR e DFP, apurados através de critérios razoáveis definidos no próprio plano.
17 Art.13, § 4o Também é vedada a negociação pelas pessoas mencionadas no caput no período de 15 (quinze) dias
que anteceder a divulgação das informações trimestrais (ITR) e anuais (DFP) da companhia, ressalvado o disposto
no § 3o do art. 15.
18 Art.13, § 4o Também é vedada a negociação pelas pessoas mencionadas no caput no período de 15 (quinze) dias
que anteceder a divulgação das informações trimestrais (ITR) e anuais (DFP) da companhia, ressalvado o disposto
no § 3o do art. 15.
19 V., nesse sentido, o PAS CVM no 07/1991, julg. 6.6.1994, Dir. Rel. José Estevam de Almeida Prado. V. também
o PAS no 17/2002, julg. 25.10.2005, Dir. Rel. Wladimir Castelo Branco, em cujo voto se destaca que seria
razoável admitir a negociação, ainda que na pendência de divulgação de fato relevante, caso fique comprovado
que foi realizada por uma “necessidade premente”, frente à qual não se poderia exigir da pessoa conduta diversa.
20 Art. 13, §7o. As vedações previstas no caput e nos §§ 1o a 3o não se aplicam às negociações realizadas pela
própria companhia aberta, pelos acionistas controladores, diretos ou indiretos, diretores, membros do conselho de
administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por
disposição estatutária, de acordo com política de negociação aprovada nos termos do art. 15.
21 Art. 15, §3o. É permitida a aquisição de ações de emissão da companhia no período a que se refere o inciso II do
§ 1o por administradores, membros do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas
da companhia, bem como de suas controladas e coligadas, criados por disposição estatutária, realizada em
conformidade com plano de investimento aprovado pela companhia, desde que: (...) II – o plano de investimento
estabeleça: a) o compromisso irrevogável e irretratável de seus participantes de investir valores previamente
estabelecidos, nas datas nele previstas; (...)
22 Marcelo Fernandez Trindade, Vedações à negociação de valores mobiliários por norma regulamentar:
interpretação e legalidade, in Marcelo Vieira Von Adamek, Temas de Direito Societário e Empresarial
Contemporâneos, São Paulo: Malheiros, 2011, pp. 467-468.
23 V., por todos, PAS CVM n.o RJ2013/5793, Dir. Rel. Luciana Dias, no julg. 27.1.2015.
24 PAS CVM RJ-2006-4665, Relator Diretor Pedro Marcilio, julg. 9.1.2007.
2525 PAS CVM RJ-2006-8572, Relator Diretor Otavio Yazbek, julg. 16.3.2010.

26 Em linha com o julgamento do Processo Administrativo Sancionador RJ2013-2714, Dir. Rel. Luciana Dias, julg.
7.10.2014, no qual o Colegiado aplicou a pena pecuniária no valor de R$ 200.00,00 (duzentos mil reais) ao insider
que havia obtido lucro de R$ 1.022,12 (um mil e vinte e dois reais e doze centavos) com a operação irregular.
Com efeito, em casos como o presente, em que o lucro é relativamente pequeno, mostra-se desprovida de
efetividade e desproporcional à gravidade da infração a fixação da penalidade com base no critério estabelecido
no art. 11, § 1o, inciso III, da Lei no 6.385/1976. Nesses casos, portanto, mostra-se acertada a definição da
penalidade com base no inciso I do citado dispositivo legal, em montante suficiente para desestimular condutas
semelhantes, com base no inciso I do citado dispositivo legal.

Anexo ao Voto do Diretor Relator Pablo Renteria no julgamento do PAS RJ2011-
3823

Cotações dos BDRs patrocinados pela LAEP (MILK11) em janeiro de 2010

Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes na
Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no
RJ2011/3823 realizada no dia 9 de dezembro de 2015.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Gustavo Tavares Borba na Sessão de
Julgamento do Processo administrativo Sancionador CVM no RJ2011/3823
realizada no dia 9 de dezembro de 2015.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Gustavo Tavares Borba
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes
Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM
no RJ2011/3823 realizada no dia 9 de dezembro de 2015.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do
julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu por
absolvições e pela aplicação de penalidades de multas pecuniárias individuais, nos termos
do voto do Diretor-relator.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor
recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional e que a CVM interporá recurso de ofício das decisões absolutórias.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE